Tribunal: CARF
Processo: 17459.720010/2022-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para que o Fisco efetue o lançamento fundado na glosa de uma despesa deverá ser contado em função desse fato imponível, de tal forma que o dies a quo será a data do fato imponível, se aplicável for o art. 150, § 4o do CTN, ou o primeiro dia do exercício seguinte ao que Fisco poderia efetuar o lançamento relativo a este fato imponível, se for aplicado o art. 173, I, do CTN.
DESPESA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. CONDIÇÃO DE DEDUTIBILIDADE.
Observadas as condições previstas no art. 7o da Lei 9.532/97, a despesa de amortização do ágio é dedutível na apuração da base de cálculo da CSSL e do IRPJ.
ÁGIO INTERNO - NÃO DEDUTIBILIDADE
Não é dedutível a amortização de ágio interno, isto é, formado por meio de transações entre entidades submetidas a controle comum e as regras de preços de transferência não o validam. Afinal, se o chamado ágio interno não é admitido quando realizado por meio de operações realizadas exclusivamente dentro das nossas fronteiras, não faz sentido que possa ser considerado para fins de mitigação da tributação da renda no caso de transações internacionais com base em normas erigidas justamente com o propósito oposto, isto é, o de combater a erosão das bases de cálculo nacionais.
MULTA ISOLADA POR RECOLHIMENTO A MENOR DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 de suportes fáticos distintos e autônomos com diferenças claras na temporalidade da apuração, que tem por consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo diferentes. A multa de ofício aplica-se sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato gerador aperfeiçoa-se ao final do ano-calendário, e a multa isolada sobre insuficiência de recolhimento de estimativa apurada conforme balancetes elaborados mês a mês ou ainda sobre base presumida de receita bruta mensal. O disposto na Súmula no 105 do CARF aplica-se aos fatos geradores pretéritos ao ano de 2007, vez que sedimentada com precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, que foi alterada pela MP no 351, de 22/01/2007, convertida na Lei no 11.489, de 15/07/2007.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17459.720010/2022-01
ACÓRDÃO
1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para que o Fisco efetue o lançamento fundado na
glosa de uma despesa deverá ser contado em função desse fato imponível,
de tal forma que o dies a quo será a data do fato imponível, se aplicável for
o art. 150, § 4o do CTN, ou o primeiro dia do exercício seguinte ao que
Fisco poderia efetuar o lançamento relativo a este fato imponível, se for
aplicado o art. 173, I, do CTN.
DESPESA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. CONDIÇÃO DE DEDUTIBILIDADE.
Observadas as condições previstas no art. 7o da Lei 9.532/97, a despesa de
amortização do ágio é dedutível na apuração da base de cálculo da CSSL e
do IRPJ.
ÁGIO INTERNO - NÃO DEDUTIBILIDADE
Não é dedutível a amortização de ágio interno, isto é, formado por meio de
transações entre entidades submetidas a controle comum e as regras de
preços de transferência não o validam. Afinal, se o chamado ágio interno
não é admitido quando realizado por meio de operações realizadas
exclusivamente dentro das nossas fronteiras, não faz sentido que possa ser
considerado para fins de mitigação da tributação da renda no caso de
transações internacionais com base em normas erigidas justamente com o
propósito oposto, isto é, o de combater a erosão das bases de cálculo
nacionais.
MULTA ISOLADA POR RECOLHIMENTO A MENOR DE ESTIMATIVAS
MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Fl. 4948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
2
Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 de suportes
fáticos distintos e autônomos com diferenças claras na temporalidade da
apuração, que tem por consequência a aplicação das penalidades sobre
bases de cálculo diferentes. A multa de ofício aplica-se sobre o resultado
apurado anualmente, cujo fato gerador aperfeiçoa-se ao final do ano-
calendário, e a multa isolada sobre insuficiência de recolhimento de
estimativa apurada conforme balancetes elaborados mês a mês ou ainda
sobre base presumida de receita bruta mensal. O disposto na Súmula no
105 do CARF aplica-se aos fatos geradores pretéritos ao ano de 2007, vez
que sedimentada com precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, que foi alterada pela MP no 351, de 22/01/2007,
convertida na Lei no 11.489, de 15/07/2007.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e a arguição de decadência e excluir a qualificação da multa de ofício. Negar
provimento ao recurso voluntário: i) por maioria de votos, quanto ao mérito da exigência.
Vencidos os Conselheiros Fellipe Honório Rodrigues da Costa e André Luís Ulrich Pinto que
votaram por dar-lhe provimento; e: ii) por voto de qualidade quanto à incidência da multa isolada.
Vencidos os Conselheiros Fellipe Honório Rodrigues da Costa e André Luís Ulrich Pinto, que haviam
sido vencidos quanto ao mérito, e a Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiróz que votaram
por cancelar a exigência dessa penalidade. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Maurício Novaes Ferreira.
Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Redator designado

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 4949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 108-036.890 - 3a TURMA DA DRJ08,
sessão de 23 de março de 2023, que julgou improcedente a impugnação da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:
DO PROCEDIMENTO FISCAL
Decorrente do trabalho de fiscalização realizado na pessoa jurídica indicada,
relativo aos anos-calendário 2017, 2018 e 2019, foram lavrados em 31/08/2022
(Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, fl. 4095): o auto de infração do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e o auto de infração da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (fls. 3971 a 4001). O enquadramento legal encontra-se
descrito nas folhas acima citadas. O crédito tributário lançado está abaixo
demonstrado:

Os fatos apurados pela Autoridade Lançadora estão descritos no Termo de
Verificação Fiscal (fls. 4050 a 4092), que será a seguir sintetizado.
DO CONTRIBUINTE
Primeiramente, a Autoridade Fiscal indicou as empresas envolvidas no
procedimento fiscal:
• Unilever Brasil Ltda. - CNPJ 61.068.276/0001-04 - Av. Presidente Juscelino
Kubitschek, 1.309 – 1o ao 12° andar, Vila Nova Conceição - São Paulo - SP, CEP
04.543-011.
Fl. 4950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
4
• Unilever Brasil Industrial Ltda. - 01.615.814/0001-01 - Av. Presidente Juscelino
Kubitschek, 1.309 - 13° andar - sala 4, Vila Nova Conceição - São Paulo - SP, CEP
04.543-011.
Esclarece que a atual Unilever Brasil industrial Ltda possuía anteriormente a
denominação Unilever Bestfoods Brasil Ltda, passando a ter a denominação de
Unilever Brasil Alimentos em 22/08/2006 e, somente em 21/12/2009, alterou a
sua razão social para Unilever Brasil Industrial.
Os artigos 4o e 5o do Contrato Social de Sociedade Empresária Limitada
(10/11/2011) – Unilever Brasil Ltda ("UBR”) assim definem seu objeto e os sócios
da empresa:
“(...)
Art. 4o A Sociedade tem por objetivo:
(a) a fabricação, transformação, beneficiamento, conservação, armazenagem,
transporte, por conta própria ou de terceiros, distribuição, importação,
exportação, comércio e divulgação de:
(i) produtos de limpeza e higiene doméstica em geral, produtos saneantes
domissanitários e afins;
(ii) produtos alimentícios e bebidas não alcoólicas em geral sob qualquer forma de
apresentação, inclusive alimentos desidratados, resfriados, congelados e
supergelados em geral;
(iii) produtos de perfumaria, higiene pessoal e bucal, cosméticos e toucador;
(iv) material de embalagem em geral;
(v) matérias primas e outras substâncias utilizadas na fabricação dos produtos
objeto da Sociedade, incluindo produtos químicos em geral, sejam de origem
mineral, animal ou vegetal destinados ao uso industrial;
(vi) filtro e purificador de água;
(...)
Art. 5o O capital social totalmente subscrito e integralizado, é de R$
106.894.987,00 (cento e seis milhões, oitocentos e noventa e quatro mil,
novecentos e oitenta e sete Reais) dividido em 106.894.987 (cento e seis milhões,
oitocentas e noventa e quatro mil, novecentas e oitenta e sete) quotas de capital
no valor nominal de R$1,00 (um Real), cada uma, distribuído às sócias nas
proporções seguintes:
a) à sócia BRAZH1 B.V., 48.027.542 (quarenta e oito milhões, vinte e sete mil,
quinhentas e quarenta e duas) de quotas, do valor nominal de R$ 1,00 (um Real)
cada uma, totalizando R$ 48.027.542,00 (quarenta e oito milhões, vinte e sete mil,
quinhentos e quarenta e dois Reais).
Fl. 4951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
5
b) à sócia BRAZH2 B.V., 48.027.542 (quarenta e oito milhões, vinte e sete mil,
quinhentas e quarenta e duas) de quotas, do valor nominal de R$ 1,00 (um Real)
cada uma, totalizando R$ 48.027.542,00 (quarenta e oito milhões, vinte e sete mil,
quinhentos e quarenta e dois Reais)
c) à sócia BRAZINVEST B.V., 8.631.082 (oito milhões, seiscentas e trinta e uma mil
e oitenta e duas) quotas, do valor nominal de R$ 1,00 (um Real) cada uma,
totalizando R$ 8.631.082,00 (oito milhões, seiscentos e trinta e um mil e oitenta e
do/s Reais).
d) à sócia BRAZINVESTEE B.V., 2.208.821 (duas milhões, duzentas e oito mil,
oitocentas e vinte e uma) quotas, do valor nominal de R$ 1,00 (um Real) cada
uma, totalizando R$ 2.208.821,00 (dois milhões, duzentos e oito mil, oitocentos e
vinte e um Reais).
Parágrafo Único - A responsabilidade de cada sócia é, na forma da lei, restrita ao
valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do
capital social.
(...)” A empresa Unilever Brasil Industrial Ltda (“UBI”), também uma sociedade
limitada consoante Contrato Social de Sociedade Empresária Limitada, datado de
28/03/2013, cujos artigos 4o e 5o transcrevemos:
“(...)
Art. 4o A Sociedade tem por objetivo:
(a) a fabricação, transformação, beneficiamento, conservação, armazenagem,
transporte, por conta própria ou de terceiros, distribuição, importação,
exportação, comércio e divulgação de:
(i) produtos de limpeza e higiene doméstica em geral, produtos saneantes
domissanitârlos e afins;
(ii) produtos alimentícios e bebidas não alcoólicas em geral sob qualquer forma de
apresentação, inclusive alimentos desidratados, resfriados, congelados e
supergelados em geral;
(iii) produtos de perfumaria, higiene pessoal e bucal, cosméticos e toucador;
(iv) material de embalagem em geral;
(v) matérias-primas e outras substâncias utilizadas na fabricação dos produtos
objeto da Sociedade, incluindo produtos químicos em geral, sejam de origem
mineral, animal ou vegetal destinados ao uso industrial;
(vi) filtro e purificador de água;
(...)
Art. 5° O capital social totalmente subscrito e integralizado, é de R$
857.429.641,00
Fl. 4952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
6
(oitocentos e cinquenta e sete milhões, quatrocentos e vinte e nove mil,
seiscentos e quarenta e um Reais), dividido em 857.429.641 (oitocentas e
cinquenta e sete milhões, quatrocentas e vinte e nove mil, seiscentas e quarenta e
uma) quotas de capital, no valor nominal de R$1,00 (um Real) cada uma,
distribuídas às sócias quotistas nas proporções seguintes:
a) à sócia BRAZH1 B.V., 120.629.614 (cento e vinte e cinco milhões, seiscentas e
vinte e nove mil seiscentas e quatorze) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um
Real) cada uma, totalizando R$ 125.629.614,00 (cento e vinte e cinco milhões,
seiscentos e vinte e nove mil, seiscentos e quatorze Reais).
b) à sócia BRAZH2 B.V., 125.629.614 (cento e vinte e cinco milhões, seiscentas e
vinte e nove mil seiscentas e quatorze) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um
Real) cada uma, totalizando R$ 125.629.614,00 (cento e vinte e cinco milhões,
seiscentos e vinte e nove mil, seiscentos e quatorze Reais).
c) à sócia BRAZINVEST B.V., 104.632.806 (cento e quatro milhões, seiscentos e
trinta e dois mil, oitocentos e seis) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um Real)
cada uma, totalizando R$ 22.577.036,00 (cento e quatro milhões, seiscentos e
trinta e dois mil, oitocentos e seis Reais).
d) à sócia BRAZINVESTEE B. V., 5.777.793 (cinco milhões, setecentas e setenta e
sete mil, setecentas e noventa e três) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um
real) cada uma, totalizando R$ 5.777.793,00 (cinco milhões, setecentos e setenta
e sete mil, setecentos e noventa e três Reais).
e) à sócia UNILEVER BRASIL LTDA. 495.759.531 (quatrocentos e noventa e cinco
milhões, setecentas e cinquenta e nove mil, quinhentas e trinta e uma) quotas, no
valor nominal de $1,00 (um Real) cada uma, totalizando R$ 495.759.531.00
(quatrocentos e noventa e cinco milhões, setecentos e cinquenta e nove mil,
quinhentos e trinta e um Reais).
Parágrafo Único - A responsabilidade de cada sócia è, na forma da lei, restrita ao
valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do
capital social.
(...)” DOS FATOS ANTECEDENTES Entre 01/11/2007 e 18/02/2008, UBI (à época
Unilever Brasil Alimentos Ltda) foi incorporada por UBR, disso decorrendo um
ágio interno de R$ 1.223.923.639,20, resultante de avaliação com base em
rentabilidade futura. Tal ágio foi amortizado por UBR até 01/11/2009, quando foi
cindida parcialmente, com reversão do ativo cindido à UBI, que passou a
amortizar tal ágio da data da cisão em diante.
Informa a Autoridade Fiscal que fiscalizações anteriores examinaram os fatos
descritos e verificaram amortizações do ágio de forma indevida, pois o mesmo foi
gerado dentro do próprio grupo econômico, razão pela qual foram lavrados os
autos de infração do IRPJ e da CSLL.
Fl. 4953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
7
Os autos lavrados foram impugnados administrativamente. Em primeira instância
administrativa (DRJs), todos os autos foram mantidos integralmente. Em seguida,
a Autoridade Fiscal resume o estado dos julgamentos das autuações no CARF.
Em seguida, a Autoridade Fiscal reproduz informações e elementos de prova que
constaram da última autuação, com o acréscimo de outros pertinentes aos da
presente autuação.
A operação em análise consiste da incorporação da empresa Unilever Brasil
Alimentos (atual UBI) pela empresa UBR, ocorrida entre 01/11/2007 e
18/02/2008, gerando um ágio interno decorrente de valor de Rentabilidade
Futura. A amortização do ágio interno foi efetuada pela empresa UBR até
01/11/2009, quando esta sofreu cisão parcial, resultando na reversão do ativo
cindido à empresa UBI. O ágio interno então passou a ser amortizado na UBI a
partir de 02/11/2009, sendo deduzido tributariamente a partir dessa data. Foi
enfatizado que todas as empresas envolvidas na incorporação e cisão parcial
pertencem ao mesmo grupo econômico, o grupo econômico da Unilever.
DA INCORPORADORA UNILEVER BRASIL LTDA. (UBR)
As empresas que compunham o capital social da UBR no período da incorporação
e cisão parcial são:
1. Brazinvestee B.V.
2. Brazinvest B.V.
3. BrazHI B.V.
4. Brazh2B.V

Os dados que compõem a tabela acima foram extraídos dos documentos
societários apresentados pela UBR em atenção à Intimação 01 - Termo de Início
da Ação Fiscal e do sistema de informações ORBIS, de propriedade da empresa
BvD - Bureau Van Dijk, domiciliada em Bruxelas, Bélgica, com escritórios em
Fl. 4954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
8
diversos países, incluindo Estados Unidos, México e Argentina, contendo
informações públicas coletadas de diversas fontes sobre 109 milhões de empresas
em todo o mundo (site www.bvdinfo.com).
As informações sobre os quotistas das quatro empresas foram fornecidas pela
UBR em 19/11/2013, por meio de contratos sociais nas línguas Holandesa e
Inglesa. Posteriormente, em 12/12/2013, a empresa forneceu a tradução simples
dos documentos societários. Constam nos "Instrumentos de Constituição" das
quatro empresas os acionistas indicados no quadro acima. Todos os proprietários
da UBR integram o grupo econômico da Unilever.
A figura a seguir, extraída do sistema ORBIS, traz o organograma societário das
empresas BrazHI BV, BrazH2 BV e Brazinvestee B.V., para o ano-calendário 2012.
A empresa Brazinvest B.V. participa do capital das 03 empresas citadas, e é
controlada pelo grupo econômico Unilever.

Na tradução livre do Instrumento de Constituição consta como proprietária da
empresa Brazinvest, no ano-calendário de 2002, a empresa Maatsschappij voor
Internationale Beleggingen B.V. , a Mavibel B.V.. A figura acima, que traz a
empresa BFO Holdings B.V. como controladora da Brazinvest B.V., refere-se à
situação no ano-calendário 2012.
No Sistema Orbis, está informado que a empresa Unilever N.V, é a controladora
da Brazinvest B.V no ano-calendário 2012.
Fl. 4955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
9
HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES NAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS NA UBR EM 2006
Em 20/06/06 as sócias proprietárias da Unilever Brasil (UBR) eram a Unilever N.V.,
sociedade legalmente organizada e existente sob as leis da Holanda, com sede em
Weena, 455, 3013 Al, Rotterdam, a Mavibel Brasil Ltda., sociedade empresária
limitada com sede na Av.
Maria Coelho Aguiar 215 - Bloco C - 2o andar - São Paulo - SP, e a Brazinvestee
B.V., sociedade legalmente organizada e existente sob as leis da Holanda, com
sede em Weena, 455, 3013 Al, Rotterdam.
Em 03/07/06, por meio de Instrumento de alteração de Contrato Social, a sócia
quotista Unilever N.V. cedeu e transferiu para a Brazinvest B.V. a totalidade de
sua participação nesta sociedade, representada por 383.828.145 (trezentos e
oitenta e três milhões, oitocentos e vinte e oito mil e cento e quarenta e cinco)
quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada.
Em 18/07/06, a sócia Brazinvest B.V. cedeu e transferiu 187.600.146 (cento e
oitenta e sete milhões, seiscentos mil e cento e quarenta e seis) quotas para a
BRAZH1 B.V. e 196.227.999 (cento e noventa e seis milhões, duzentos e vinte e
sete mil, novecentos e noventa e nove) quotas para a BRAZH2 B.V., retirando-se
assim da sociedade.
Em 25/07/06, há uma nova alteração no Contrato Social, mas desta vez apenas
para oficializar a mudança do endereço da sede da Unilever Brasil Ltda. para Av.
Presidente Juscelino Kubitscheck 1.309, 13° andar sala 4, Cep: 04543-011 Bairro
Vila Nova Conceição, São Paulo, SP. Cabe observar que apesar da Brazinvest ter
saído da sociedade na alteração anterior, a mesma aparece nessa alteração
contratual como sócia e BRAZH1 e BRAZH2 não são citadas como sócias. Não são
mencionadas as quotas.
Em 16/11/06, ocorre nova alteração na estrutura societária da UBR. A sócia
quotista BRAZH2 B.V. transfere para a Brazinvestee B.V. 8.627.853 (oito milhões,
seiscentos e vinte e sete mil, oitocentos e cinquenta e três) quotas no valor
nominal de R$ 1,00 (um real) cada.
Em 15/12/06, foi aprovada a Incorporação da Mavibel Brasil Ltda. pela Unilever
Brasil Ltda (UBR). Segundo laudo pericial, o valor do acervo líquido da
incorporada, após descontado o valor do investimento na UBR, era negativo em
R$ 332.858.604,03 (trezentos e trinta e dois milhões, oitocentos e cinquenta e
oito mil, seiscentos e quatro reais e três centavos).
Como o valor do acervo líquido da incorporada era menor do que o valor de seu
investimento no capital social da incorporadora, a incorporação foi efetuada com
redução do capital da incorporadora. O Capital Social da UBR foi reduzido de R$
750.400.584,00 (setecentos e cinquenta milhões, quatrocentos mil e quinhentos e
oitenta e quatro reais) para R$ 417.541.980,00 (quatrocentos e dezessete milhões
e quinhentos e quarenta e um mil, novecentos e oitenta reais), mediante a
Fl. 4956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
10
extinção de 332.858.604 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, de
propriedade da incorporada, Mavibel Brasil Ltda.
As quotas remanescentes foram atribuídas às sócias da Mavibel, Brazinvest B.V. e
Brazinvestee B.V. na proporção da participação de cada uma delas no capital
social da Mavibel.
A Brazinvest B.V. recebeu 33.713.828 quotas e a Brazinvestee B.V., 6 quotas do
Capital Social da UBR.
QUADRO RESUMO DAS ALTERAÇÕES SOCIETÁRIAS DA UBR EM 2006 - Sócio 2

Observações:
- A BRAZH1 e a BRAZH2 foram criadas, na Holanda, em 23/06/2006 e em
18/07/2006 já se tornaram sócias quotistas da UBR, embora só tenham sido
cadastradas no CNPJ, no dia 25/07/06, uma semana depois da aquisição das
quotas.
- Na alteração contratual da UBR de 18/07/2006, no entanto, já aparece o CNPJ
em que elas foram inscritas.
DA INCORPORADA UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA. (A UBI)
No período da incorporação pela UBR, a empresa UBI possuía os seguintes
controladores:
1. BrazH3 B.V.
2. Brazh4 B.V.
3. Brazh5 B.V
Fl. 4957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
11

Os dados da tabela acima foram extraídos dos documentos societários
apresentados pela UBI em atenção à fiscalização anterior e do sistema de
informações ORBIS.
Consta no sistema ORBIS, conforme informação pública disponível, que as três
empresas BrazH3, BrazH4 e BrazH5 atuavam como holding financeira e se
enquadravam no porte de pequena empresa.
Segundo as alterações de Contrato Social apresentadas pela UBI, em 27/05/2008
as empresas Brazh3, Brazh4 e BrazH5 alteraram sua denominação social para
ThaiB4 B.V., ThaiB5 B.V. e ThaiB6 B.V., respectivamente. Consta no Sistema ORBIS
que tais empresas foram dissolvidas em seu país de origem em julho de 2009.
Em relação às conexões com o grupo econômico Unilever, constatamos que as
empresas Brazh3, Brazh4 e BrazH5, no período da incorporação da UBI, de
01/11/2007 a 18/02/2008, estiveram sob o controle das empresas MixHold B.V. e
da Brazinvest B.V.. Tais empresas sempre estiveram sob o controle direto ou
indireto da Unilever N.V e/ou Unilever PLC.
Fl. 4958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
12

De relevância mencionar o fato do Sr. Reinout Van Gelder, que assina os
Contratos de Compra e Venda da UBI para a UBR, representando as empresas
Brazh3, Brazh4 e BrazH5 na figura de seu Gerente de Tributos, também exerce a
função de Membro de Conselho das empresas Brazinvest, BrazH1, Brazh2, e
Diretor Geral da empresa Brazinvestee B.V., que controlam a UBR. O Sr. Reinout
Van Gelder foi também funcionário da Unilever N.V., ocupando o cargo de “Head
of Tax Americas”.
Por sua vez, consta nos documentos societários apresentados que o Sr. Luís Carlos
Galvão, advogado, inscrito no CPF sob o no 537.891.138-91, foi ou é procurador e
representante no Brasil de todas as empresas estrangeiras mencionadas neste
Termo, tendo assinado todas as alterações contratuais aqui citadas.
Finalmente, faz-se interessante citar que todas as empresas BrazH3, BrazH4 e
BrazH5, juntamente com as BrazH1, BrazH2, foram inscritas no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas (CNPJ) na mesma data, 25/07/2006, e, que todas as empresas
estrangeiras mencionadas têm sede no mesmo endereço na Holanda: Weena 455
- 3013 AL - Rotterdam - Netherlands.
HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES NAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS NA ATUAL UBI
TRANSFERÊNCIA DO CONTROLE ACIONÁRIO DA UBI PARA BRAZH3, BRAZH4 E
BRAZH5 A Unilever Brasil Industrial Ltda. (UBI), possuía, em 02/07/2006, a razão
social “Unilever Bestfoods Brasil Ltda.”, e sede na Av. Maria Coelho Aguiar 215 –
Bloco C – 1o andar – São Paulo – SP. Suas únicas sócias eram:
- Mixhold B.V., sociedade legalmente organizada e existente sob as leis da
Holanda, com 496.790.374 quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada; e -
Mavibel Brasil Ltda., sociedade empresária limitada com sede na Av. Maria Coelho
Aguiar 215 – Bloco C – 2o andar – São Paulo – SP, com 3.399 quotas no valor
nominal de R$ 1,00 (um real) cada.
Após 02/07/2006, o controle acionário da UBI foi gradativamente transferido para
as três empresas recém-criadas BRAZH3, BRAZH4 E BRAZH5, como segue:
Fl. 4959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
13
1. Em 03/07/2006, a sócia quotista Mavibel Brasil Ltda. cedeu e transferiu para a
BRAZH5 B.V. a totalidade de sua participação na Unilever Brasil Bestfoods Brasil
Ltda., 3.399 (três mil novecentos e noventa e nove) quotas.
2. Em 10/07/2006, houve nova alteração de Contrato Social. A sócia quotista
Mixhold B.V. cedeu e transferiu para a BRAZH3 B.V., 198.716.150 (cento e
noventa e oito milhões, setecentos e dezesseis mil, cento e cinquenta) quotas.
3. Em 25/07/2006, o endereço da sede da Unilever Bestfoods Brasil Ltda. foi
alterado para Av. Presidente Juscelino Kubitscheck 1.309, 13o andar sala 4, Cep:
04543-011 Bairro Vila Nova Conceição, São Paulo, SP.
4. Em 08/08/2006, por meio de nova alteração contratual, a sócia quotista
Mixhold B.V. cedeu e transferiu para a BRAZH4 B.V. 198.716.149 (cento e noventa
e oito milhões, setecentos e dezesseis mil, cento e quarenta e nove) quotas.
5. Em 22/08/2006, houve a alteração da denominação da Unilever Bestfoods
Brasil Ltda. para Unilever Brasil Alimentos Ltda.
6. Em 29/08/2006, houve nova modificação na estrutura das participações
societárias. A sócia quotista Mixhold B.V. cedeu e transferiu para a BRAZH5 B.V.
99.358.076 (noventa e nove milhões, trezentos e cinquenta e oito mil e setenta e
seis) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada.
Assim, em um intervalo de 57 dias, por meio de quatro alterações contratuais, nas
datas 03/07, 10/07, 08/08 e 29/08 de 2006, o controle acionário da atual Unilever
Brasil Industrial (UBI) que em 03/07/2006 era da Mixhold B.V., que possuía
99,9993% das quotas, passou a ser exercido por BRAZH3 (39,9997%), BRAZH4
(39,9997%) e BRAZH5 (20,0005%).
Embora a Mixhold B.V. tenha transferido suas quotas do capital da UBI à BRAZH3,
BRAZH4 e BRAZH5, indiretamente, ainda as detinha, já que possuía 100% do
capital das empresas BRAZH3, BRAZH4 e BRAZH5.
QUADRO RESUMO DAS ALTERAÇÕES SOCIETÁRIAS NA UBI EM 2006

PROCESSO DE INCORPORAÇÃO DA UNILEVER BRASIL ALIMENTOS (atual UBI)
PELA UNILEVER BRASIL (UBR)
Fl. 4960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
14
O processo de aquisição da Unilever Brasil Alimentos Ltda. (UBI) pela Unilever
Brasil Ltda. (UBR) ocorreu em três etapas e teve início 01/11/2007, por meio de
alteração contratual, quando a BRAZH3 B.V., representada por seu procurador
Luís Carlos Galvão, vendeu à UBR, representada nesse ato por seus diretores Luís
Carlos Galvão e Eduardo Mimo de Mello, a totalidade de suas cotas, 198.716.149
(cento e noventa e oito milhões, setecentos e dezesseis mil, cento e quarenta e
nove) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, retirando-se da
sociedade.
A segunda etapa do processo de aquisição ocorreu em 02/01/2008, quando a
BRAZH4 B.V. vendeu à UBR a totalidade de suas cotas, 198.716.149 (cento e
noventa e oito milhões, setecentos e dezesseis mil, cento e quarenta e nove)
quotas, retirando-se da sociedade.
Em 18/02/2008, ocorreu a conclusão do processo de aquisição das quotas da UBI
pela UBR. Por meio de novo instrumento de alteração contratual, a BRAZH5 B.V.
cedeu à UBR, 99.361.474 (noventa e nove milhões, trezentas e sessenta e uma
mil, quatrocentas e setenta e quatro) quotas e à Brasinvestee B.V., 1 (uma) quota,
no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada.
QUADRO RESUMO DA INCORPORAÇÃO DA UBI PELA UBR

A Fiscalização ressalva que as empresas BRAZH3 B.V., BRAZH4 B.V. e BRAZH5 B.V.:
1. Possuíam a sede no mesmo endereço, Weena 455 - 3013 AL - Rotterdam -
Holanda, que é também o endereço da sede das empresas Unilever N.V., Mixhold
B.V., Brazinvest B.V.; Brazinvestee B.V.; BRAZH1 B.V. e BRAZH2 B.V.; 2. Eram
representadas pelo mesmo procurador, Luís Carlos Galvão, que era também o
procurador das empresas Unilever Brasil Ltda., Unilever Brasil Alimentos Ltda.,
Unilever N.V., Mavibel Brasil Ltda., Mixhold B.V., Brazinvest B.V.; Brazinvestee
B.V.; BRAZH1 B.V. e BRAZH2 B.V., e que assinou todas as alterações contratuais
mencionadas neste termo; 3. Tinham como um de seus diretores, que assinou o
contrato de venda das quotas da UBI à UBR, o Sr. Reinout Van Gelder, que era
também funcionário da Unilever N.V., ocupando o cargo de “Head of Tax
Americas”; 4. Tinham a mesma acionista, Mixhold B.V., à época da aquisição das
quotas da UBI e da transferência das quotas da UBI à UBR.
Fl. 4961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
15
Com base nos documentos disponíveis, foi elaborado o seguinte quadro que
descreve cronologicamente o histórico das empresas BrazH3, BrazH4 e BrazH5 em
relação à aquisição e venda da UBI.

Do cronograma acima, verifica-se:
1. As empresas BrazH3, BrazH4 e BrazH5, juntamente com as BrazH1 e BrazH2,
foram constituídas na Holanda na mesma data, em 23/06/2006.
2. Todas foram inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) também
na mesma data, em 25/07/2006.
3. Após 67 dias da sua constituição na Holanda, as empresas BrazH3, BrazH4 e
BrazH5 já haviam adquirido a totalidade da UBI.
4. Segundo as alterações do contrato social, apresentadas pela UBI em resposta à
Intimação 06, em 04/06/2008 as empresas Brazh3, Brazh4 e BrazH5 mudaram sua
denominação social para ThaiB4 B.V., ThaiB5 B.V. e ThaiB6 B.V., respectivamente.
5. Consta no Sistema Orbis que tais empresas foram dissolvidas em seu país de
origem em julho de 2009.
6. As empresas BrazH3, BrazH4 e BrazH5 possuíram um período de vida curto:
foram constituídas e dissolvidas em um período de aproximadamente 03 anos, e,
em aproximadamente 1,5 anos adquiriram e revenderam a UBI.
Tanto a UBR quanto a UBI informaram reiteradamente que a incorporação e a
conseqüente cisão parcial consistiam em um “novo modelo global de negócios”
em que separariam os negócios da Unilever em duas grandes empresas, uma
manufatureira e outra distribuidora.
No entanto, em nenhum momento foi explicado à Fiscalização o motivo pelo qual
a UBI foi primeiramente adquirida pelas empresas BrazH3, BrazH4 e BrazH5 e
depois revendida à UBR. Nos documentos apresentados não conseguimos
verificar a função das empresas BrazH3, BrazH4 e BrazH5 no referido modelo
global de negócios, a não ser o papel de gerar um ágio intragrupo, com base no
valor de rentabilidade dos resultados de exercícios futuros, que pudesse ser
tributariamente deduzido.
SURGIMENTO DO ÁGIO GERADO NA INCORPORAÇÃO DA UBI PELA UBR
Fl. 4962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
16
A empresa Delloite Touche Tohmatsu Consultores Ltda. foi contratada pela
Unilever Brasil Alimentos (UBI) para realizar o serviço de Avaliação Econômico-
Financeira da totalidade das quotas da UBI na data-base de 30/09/2007.
Conforme descrito no relatório final apresentado pela empresa de consultoria
Delloite, “... o propósito deste estudo é fornecer indicativo do valor econômico
das referidas quotas fornecendo subsídio para V. Sas. em eventual reestruturação
societária do Grupo Unilever, bem como suportar eventual ágio gerado na
operação, tendo como base a rentabilidade futura do negócio. Nenhum outro
objetivo pode ser subentendido ou inferido, bem como, este documento se
destina ao uso restrito de V. Sas. para a finalidade descrita acima,
exclusivamente.” O método adotado foi o da lucratividade (Income Approach),
também denominado de rentabilidade futura, baseado na metodologia do fluxo
de caixa futuro descontado a valor presente e, de acordo com o laudo elaborado e
apresentado pela Delloite em 25/10/2007, o Valor Justo de Mercado (“fair market
value”) da UBI, na data base de 30/09/2007, foi estimado em R$ 1.379 milhões
(um bilhão e trezentos e setenta e nove milhões de reais). Esse valor serviu de
base para o preço de venda das quotas do capital da UBI.
Conforme já descrito, o processo de aquisição da UBI pela UBR se deu em três
etapas, em três datas distintas. A seguir, é detalhado o valor do ágio gerado em
cada uma das etapas.
1a etapa: 01/11/07 – Venda de 40% das quotas da UBI pela BRAZH3 B.V.

O ágio gerado nas três etapas acima totalizou R$ 1.223.922.639,20 (um bilhão,
duzentos e vinte três milhões, novecentos e vinte dois mil, seiscentos e trinta
nove reais, vinte centavos).
O valor efetivamente remetido pela UBR às empresas BRAZH3, BRAZH4 e BRAZH5
na Holanda somou R$ 1.327.888.664,27, conforme os contratos de câmbio
Fl. 4963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
17
apresentados. No entanto, como mencionado, todas as empresas envolvidas
(UBR, UBI, BRAZH3, BRAZH4 e BRAZH5) sempre possuíram, em última instância, o
mesmo controlador e consequentemente a quantia remetida se manteve dentro
do próprio grupo econômico.
Descontados das remessas financeiras ao exterior, a UBR recolheu R$
51.111.335,73 a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente
sobre ganho de capital.
Comparativamente, considerando que os R$ 1,327 bilhões remetidos
permaneceram dentro do próprio grupo da Unilever, e tendo como base o
resultado do grupo econômico como um todo, a dedução de R$ 1,223 bilhões de
ágio da base de cálculo do IRPJ e CSLL nos períodos seguintes poderia reduzir o
valor dos tributos devidos em um montante consideravelmente superior aos R$
51 milhões recolhidos de IRRF das remessas. Em outras palavras, a operação
gerou uma grande economia de tributos para o grupo Unilever.
Amortizações realizadas pela UBR do ágio gerado na aquisição da UBI

O total amortizado pela UBR no ano-calendário 2009 foi R$ 101.993.553,30,
referentes aos meses de janeiro a outubro.
A amortização acima foi objeto de glosa pela Receita Federal do Brasil, conforme
o processo no 16561.720028/2014-55.
Apesar de ter amortizado o valor de ágio correspondente a dez meses do ano
calendário 2009, contabilmente, no ato da cisão parcial, a UBR transferiu a UBI o
valor de R$ 1.095.600.589,11 de ágio a amortizar. Tal valor corresponde ao saldo
em 31/12/2008, conforme quadro acima.
A seguir, reproduz-se os lançamentos contábeis extraídos Sistema Público de
Escrituração Digital (SPED-Contábil).
Fl. 4964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
18

CISÃO PARCIAL DA UBR E TRANSFERÊNCIA DO ATIVO PARA UBI
A cisão parcial da UBR ocorreu em 01/11/2009. Os ativos cindidos foram
incorporados na UBI na mesma data. Em ata de reunião com as sócias da Unilever
Brasil Alimentos Ltda. (UBI), a Unilever Brasil Ltda. (UBR) e a Brazinvestee,
decidiram:
. Aprovar o “Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Unilever Brasil”; . Ratificar
a contratação, previamente feita pelos administradores da sociedade, da empresa
PriceWaterhouse Coopers Auditores Independentes para elaborar a avaliação do
acervo líquido contábil da Unilever Brasil Ltda. (UBR);
. Aprovar o Laudo de avaliação do acervo líquido da UBR, datado de 30/09/09,
preparado pela PriceWaterhouse Coopers Auditores Independentes. Tal laudo
indicou que o valor do acervo líquido da UBR, em 30/09/09, era de R$
279.614.056,23; . Aprovar definitivamente a cisão parcial da UBR com base no
previsto no Protocolo e Justificação de Cisão Parcial, com a recepção do acervo
líquido contábil da UBR pela UBI, no valor de R$ 279.614.056,23; . Aprovar, em
razão da cisão parcial, a redução do capital social da UBR de R$ 417.541.980,00
para R$ 106.894.987,00 com uma redução efetiva de 279.614.056,00,
correspondente a 279.614.056 quotas da sociedade e R$ 31.032.937,00 referente
à absorção da reserva de reavaliação reflexa do investimento da UBI na UBR.
Quadro Demonstrativo das Alterações no Capital da UBR

Do “Protocolo de Cisão Parcial e Justificação da Unilever Brasil Ltda.”, aprovado
em ata acima descrita, transcreve-se:
Fl. 4965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
19
“I. Princípios Gerais - Motivos da Operação, Participações da UBR e da UBA 1.1
Ambas sociedades pertencem ao mesmo grupo econômico, desta forma a cisão
parcial da UBR com a conseqüente incorporação da parcela cindida pela UBA trará
consideráveis benefícios às sociedades, de ordem administrativa e econômica; 1.2
O foco em determinadas atividades permitirá um melhor aproveitamento dos
recursos das empresas envolvidas e uma perspectiva de expansão dos negócios
sociais;
1.3 Esta proposta de cisão parcial é também justificada pelo fato de constituir
parte de uma reorganização societária, de acordo com a qual parte dos ativos
(fixos, investimentos, ágios, direitos creditórios) e dívidas da UBR serão
transferidos a UBA. A expressão “Negócio” é definida como todos os negócios,
ativos, propriedades, operando como um “going concern”, que constituem os
negócios de manufatura de higiene e limpeza doméstica da UBR no Brasil.
II. Ativos e passivos que fazem parte do patrimônio da UBR a ser cindido
2.1. Os signatários deste Protocolo contrataram, ad referendum das reuniões das
sócias da UBR e da UBA, a firma Pricewaterhous e Coopers Auditores
Independentes, com escritório na Av. Francisco Matarazzo, 1400 - Torre Torino,
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF, sob o n°
61.562.112/0001-20, para proceder à verificação e avaliação do valor patrimonial
da UBR, objeto da cisão pardal da mesma, e para a apresentação do respectivo
Laudo de Avaliação (Anexo 2.1 (a)), O Laudo de Avaliação do acervo liquido a valor
contábil de UBR a ser vertido à UBA se baseou no Balanço Patrimonial da UBR
datado de 30/09/2009 (Anexo 2.1(b)).
2.2. Conforme o Laudo de Avaliação, com base nos valores lançados nos livros da
UBR, em 30/09/2009, o valor da parcela do patrimônio líquido da UBR a ser
vertido à UBA em virtude da cisão parcial daquela ó de R$ 279.614.056,23
(duzentos e setenta e nove milhões, seiscentos e quatorze mil. cinquenta e seis
Reais e vinte e três centavos), caracterizado por investimento da UBR em UBA,
composto da seguinte forma: (a) R$ 584.511.534,62 (quinhentos e oitenta e
quatro milhões, quinhentos e onze mil, quinhentos e trinta e quatro Reais e
sessenta e dois centavos), equivalente a 100% do patrimônio líquido da UBA,
deduzido dos lucros não realizados nos estoques na data do balanço, equivalente
a R$ 91.134.436,53 (noventa e um milhões, cento e trinta e quatro mil,
quatrocentos e trinta e seis Reais e cinquenta e três centavos) e; (b) ágio na
aquisição do investimento em UBA e tendo como fundamento a perspectiva de
rentabilidade futura do investimento, no valor de R$ 1.095.600.357,06 (um
bilhão, noventa e cinco milhões, seiscentos mil, trezentos e cinquenta e sete Reais
e seis centavos); (c) ativos imobilizados, no valor de R$ 87.948.940,58 (oitenta e
sete milhões, novecentos e quarenta e oito mil, novecentos e quarenta Reais e
cinquenta e oito centavos), identificados na listagem anexa ao presente como
Anexo 2.2: (d) adiantamentos a fornecedores, no valor de R$ 5.049.960,59 (cinco
milhões, quarenta e nove mil, novecentos e sessenta Reais e cinquenta e nove
Fl. 4966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
20
centavos); (e) provisões de ativos imobilizados, no valor de R$ 4.577.542,11
(quatro milhões, quinhentos e setenta e sete mil, quinhentos e quarenta e dois
Reais e onze centavos); preparadas de acordo com o Balanço Patrimonial da UBR
de 30 de setembro de 2009, e obrigações entre empresas do grupo no valor de R$
1.397.784.757,98 (um bilhão, trezentos e noventa e sete milhões, setecentos e
oitenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e sete Reais e noventa e oito
centavos). Todos e quaisquer contratos, escritos ou verbais, referentes aos itens
do ativo e do passivo e atividades do Negócio, objeto da cisão, serão também
transferidas à UBA, embora não relacionados neste Protocolo. Todos e quaisquer
bens, direitos e obrigações relativos aos itens do ativo e do passivo transferidos,
contabilizados em 30 de setembro de 2009, serão também vertidos à UBA e em
nome dela deverão ser atualizados os respectivos registros junto aos órgãos
competentes. Com a incorporação do ativo cindido da UBR, em razão da cisão
parcial, o capital social da UBI passou de R$ 496.793.773,00 para R$
776.407.829,00 com o aumento efetivo R$ 279.614.056,00, correspondente a
emissão de 279.614.056 quotas com valor nominal de R$ 1,00 cada uma. Depois
se eliminaram R$ 493.377.098,00 decorrentes de baixa do investimento da UBR
na UBI, e R$ 3.416.673,00 provindos da reversão da Reserva de Avaliação frente a
Prejuízos Acumulados, resultando para a UBI um Capital Social de R$
279.614.057,00, com distribuição de quotas às sócias nas seguintes proporções:
Quadro Demonstrativo das Alterações no Capital da UBI

Conforme mencionado no “Protocolo de Cisão Parcial e Justificação da Unilever
Brasil Ltda”, acima parcialmente transcrito, parte do ativo cindido incorporado
pela UBI corresponde ao “ágio na aquisição do investimento em UBI e tendo
como fundamento a perspectiva de rentabilidade futura no investimento, no valor
de R$ 1.095.600.357,06”.
A UBI realizou as seguintes amortizações do referido ágio no ano-calendário 2009
e 2010:
Fl. 4967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
21

Os valores amortizados pela UBI em 2009 e 2010 foram glosados em Ação Fiscal,
conforme os processos no 16561.720199/2013-01 e 16561.720169/2014-78,
respectivamente.
RETORNO DA UBR À SOCIEDADE DA UBI
A Autoridade Fiscal pondera que, apesar de estar frisado nos Princípios Gerais do
“Protocolo de Cisão Parcial e Justificação da Unilever Brasil Ltda.”, que a cisão
parcial é “justificada pelo fato de constituir parte de uma reorganização
societária”, e de ser enfatizado em respostas a intimações feitas no curso da
presente Ação Fiscal, de que a cisão parcial da UBR e a imediata incorporação
seguia “um modelo global de negócios” de separar os negócios da Unilever em
duas grandes empresas, uma manufatureira e uma distribuidora, foi verificado
nos documentos sociais apresentados que a UBR volta a ser quotista da UBI em
apenas 08 meses após a cisão.
Conforme consta na alteração contratual de 01/07/2010, com registro na Jucesp
em 08/07/2010, o capital social da UBI foi aumentado de R$ 279.614.057,00 para
R$ 434.159.035,00 com a integralização de R$ 154.544.978,00 pela UBR,
“mediante versão à sociedade da correspondente parcela do acervo líquido do
patrimônio da sociedade Unilever Brasil Higiene Pessoal e Limpeza Ltda.
O capital social da UBI ficou assim composto com essa alteração:
. BrazH1 B.V.: R$ 125.629.614,00 – correspondendo a 29%; . BrazH2 B.V.: R$
125.629.614,00 – correspondendo a 29%; . Brazinvest B.V.: R$ 22.577.036,00 –
correspondendo a 05%; . Brazinvestee B.V.: R$ 5.777.793,00 – correspondendo a
01%; . Unilever Brasil (UBR): R$ 154.544.978,00 – correspondendo a 36%.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO PARA FINS TRIBUTÁRIOS AC 2011, 2012, 2013 E 2014 –
UBI
No período referente aos anos-calendário 2011, 2012, 2013 e 2014, a empresa
UBI optou pelo Lucro Real com apuração anual do IRPJ e da CSLL. A UBI
apresentou na ECF/Sped de 2015 AC 2014, no item Relatório/Outras Informações,
demonstrativo denominado EVOLUÇÃO DA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO, onde
Fl. 4968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
22
apresenta os saldos anuais de “Amortização de Goodwill para Fins Tributários”,
identificando a origem do ágio, o saldo contábil, o saldo tributário para CSLL e o
saldo tributário para IRPJ, desde os saldos iniciais em 2007 até a amortização final
projetada para 2019. Segue abaixo tal demonstrativo.

Para os anos-calendário de 2011 a 2014, a fiscalização verificou que os valores
acima, em milhares de real, estão consistentes com os encontrados na ECD e na
Fcont, conforme lançamentos feitos no Lalur e no Lacs:

A seguir, os esclarecimentos prestados pelo contribuinte em 17/05/2017, em
resposta à intimação fiscal de 25/04/2017:
Fl. 4969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
23
“- 2011: Venda do Negócio de Tomates com conseqüente baixa do ágio.
- 2012: Amortização do saldo remanescente de ágio gerado na aquisição da
Arisco.” Assim, temos em 2011 amortização contábil do ágio interno no valor de
R$ 218.171.846,50, conforme razão da conta 85101001 GANHO/PERDA NA
VENDA DE ATIVOS INTANGÍVEIS, constante da ECD/Sped 2011:

Note-se que a amortização contábil do ágio interno em 2011 no valor de 200.835,
em milhares de real, constante do demonstrativo EVOLUÇÃO DA AMORTIZAÇÃO
DO ÁGIO, corresponde a:

E, em 2012, a amortização extracontábil de ágio alheio ao ágio interno gerado
entre nov/2007 e fev/2008 no valor de R$ 38.701.861,96, conforme razão da
conta
87112101
AMORTIZAÇÃOO
ACUM
INTANGÍVEL
–
ÁGIO
SOBRE
INVESTIMENTO, constante do Fcont/Sped 2012:
Fl. 4970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
24

Na fiscalização objeto do presente processo administrativo fiscal, em resposta de
02/08/2021 (doc.04), a empresa informou os diversos administradores desde o
ano-calendário 2008 até 2019. Após comparação com o constante na Ficha
Cadastro Completa da JUCESP (doc.05), os administradores da UNILEVER
INDUSTRIAL do BRASIL durante esses ACs foram os seguintes:
Anos-calendário de 2017 e 2018:
1) LUCIANA PAGANATO RODRIGUES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO
INF., CPF: 266.919.558-03, RG/RNE: 25439750-5 - SP, RESIDENTE À AVENIDA
PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1309, 13AND, SL4, VILA NOVA CONCEICAO,
SAO PAULO - SP, CEP 04543-011, COMO ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA
EMPRESA.
2) RENATO DONIZETE MIATELLO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF.,
CPF: 096.878.088-10, RG/RNE: 12.312.027, RESIDENTE À AV.PRES.JUSCELINO
KUBITSCHEK, 1309, 13 AN/SAL.4, VILA NOVA CONCEICAO, SAO PAULO - SP, CEP
04543-011, COMO DIRETOR PRESIDENTE E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA
EMPRESA.
Ano-calendário de 2019
1) LEONARDO RUBINATO FERNANDES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO
INF., CPF: 286.544.138-59, RG/RNE: 2139053-8 - SP, RESIDENTE À AVENIDA DAS
Fl. 4971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
25
NACOES UNIDAS, 14.26, 3 AND, ALA A, VILA GERTRUDES, SAO PAULO - SP, CEP
04794-000, COMO DIRETOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.
2) ALEXANDRE DA SILVA MARTINEZ, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO
INF., CPF: 153.362.768-12, RG/RNE: 22024330-X - SP, RESIDENTE À AVENIDA DAS
NACOES UNIDAS, 14.26, 3 AND, ALA A, VILA GERTRUDES, SAO PAULO - SP, CEP
04794-000, COMO DIRETOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.
3) FABIO FERRAZ DE ARRUDA POLLICE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO
INF., CPF: 102.103.458-45, RG/RNE: 16159556-X - SP, RESIDENTE À AVENIDA DAS
NACOES UNIDAS, 14.26, 3 AND, ALA A, VILA GERTRUDES, SAO PAULO - SP, CEP
04794-000, COMO DIRETOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.
4) RENATO DONIZETE MIATELLO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF.,
CPF: 096.878.088-10, RG/RNE: 12.312.027, RESIDENTE À AV.PRES.JUSCELINO
KUBITSCHEK, 1309, 13 AN/SAL.4, VILA NOVA CONCEICAO, SAO PAULO - SP, CEP
04543-011, COMO DIRETOR PRESIDENTE E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA
EMPRESA.
DA AUDITORIA OBJETO DO PRESENTE PROCESSO
O início do procedimento fiscal se deu com o Termo de Início de Ação Fiscal
(doc.02) de 08/07/2021.
Em resposta datada de 02/08/2021 (doc.04), a Empresa também juntou Atas de
Reunião dos Sócios (doc.06), Protocolo e Laudo de Avaliação da Cisão Parcial da
UBR em favor da UBA (doc.07), cópias do LALUR ACs de 2008 a 2012 e de 2014 a
2019 (doc.08). Na resposta de 21/08/2021 (doc.09), o Contribuinte anexou o
LALUR AC de 2013 (doc.10), diversos atos societários tratando da aquisição da
UBA pela UBR (01/11/2007, 02/01/2008 e 18/02/2008) (doc.11), e apresentou
quadros com participações societárias pré e pós-aquisição.
Visando obter mais informações sobre as amortizações realizadas nos ACs de
2017 a 2019, novamente se intimou o Contribuinte em 02/08/2022 (doc.17), cuja
resposta foi protocolada em 19/08/2022 (doc.18).
Análise das informações e documentos apresentados
Conforme demonstrado na Fiscalização anterior, o presente caso trata-se de ágio
interno surgido na aquisição da UNILEVER BRASIL ALIMENTOS LTDA (CNPJ
01.615.814/0001-01; UBA) pela UNILEVER BRASIL LTDA (61.068.276/0001-04;
UBR) no AC 2008.
As empresas UBR e UBA pertenciam ao mesmo grupo empresarial; ambas usavam
a denominação “Unilever”; os controladores diretos não eram os mesmos, mas
tinham denominações próximas (BRAZH1 B.V e BRAZH2 B.V. controlavam a UBR e
BRAZH3 B.V, BRAZH4 B.V e BRAZH5 B.V. controlavam a UBA); as cinco “BRAZHn
B.V” foram constituídas na Holanda na mesma data, tinham o mesmo endereço
na Holanda e um diretor da UBR era também o procurador das cinco “BRAZHn
Fl. 4972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
26
B.V”; e ainda, a UBR e a UBA já possuíam o mesmo endereço, somente em salas
diversas, quando da aquisição.
No final de outubro de 2009, a UBR cindiu parcialmente em favor da sua
controlada UBA, que recebeu o valor de R$ 1.095.600.589,11 do ágio interno
surgido da aquisição dela própria, e passou a amortizá-lo. A UBA alterou o nome
para UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA (UBI).
Exclusões e Adições no LALUR-ECF Conforme relatado, a UBI (ex-UBA) iniciou a
amortização logo após a cisão parcial da UBR em seu favor, tendo informado nas
cópias dos LALUR (docs. 8 e 9) apresentados em sua resposta de 02/08/2021,
todas as amortizações do ágio, que foram as seguintes:

O Contribuinte, em resposta à Fiscalização, confirma as amortizações acima
informadas (doc.18).
Contabilização dos Ágios Primeiramente, a Autoridade Fiscal observou que, por
ocasião das reorganizações societárias realizadas conforme já descrito e que
carreou o Ágio para dentro da UBI (ex-UBA), esta empreendeu os registros
contábeis de forma desmembrada, tudo em atendimento ao disposto no art. 385
do RIR/99.
Indedutibilidade dos Ágios
Discorre a Autoridade Fiscal que o Ágio surge na aquisição de investimento
avaliado pelo método da equivalência patrimonial e corresponde à diferença a
maior entre o preço de aquisição e o valor do patrimônio líquido contábil da
participação societária adquirida.
Essa parcela faz parte do custo de aquisição da participação societária e tem
grande relevância na determinação do valor do eventual ganho de capital. Cabe
ao investidor segregar na contabilidade o preço total do custo em duas subcontas
distintas, ou seja, o valor do patrimônio líquido da investida numa subconta e o
valor do ágio (ou deságio) em outra subconta, conforme o artigo 20 do Decreto-lei
n° 1.598/77, que serviu de matriz legal para o artigo 385 do Regulamento do
Imposto de Renda, Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999.
Com o objetivo de estabelecer condições para a dedutibilidade dos encargos de
amortização do ágio, de forma a coibir alguns abusos que eram cometidos sob a
denominação de planejamento tributário, o legislador definiu os contornos das
situações em que os encargos dessa amortização podem ser deduzidos para a
apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
No presente caso, vendo as operações realizadas como um filme, diz a
Fiscalização ser possível visualizar o resultado obtido pela UBI. Uma vez acordada
a aquisição dos ativos e passivos referentes à UBA pela UBR, foi orquestrada uma
Fl. 4973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
27
seqüência de operações que permitiriam a dedução desse Ágio criado
internamente.
Dessa forma, a artificialidade do caso fica caracterizada em decorrência da
seguinte divergência entre a vontade declarada e a vontade real aferida dos fatos:
(i) Vontade declarada – assunção do controle da UBA pela UBR.
(ii) Vontade real aferida – aquisição da UBA pela UBR, usando as empresas
holandesas como veículos do capital, com a posterior transferência desse Ágio
interno para a UBA por meio de uma cisão parcial da UBR, e assim fazer ocorrer
de forma forçada a confusão patrimonial exigida na Lei no 9.532/1997.
Por conseguinte, conclui que os valores amortizados nos anos-calendário 2017 a
2019 não são oponíveis ao fisco e devem ser somados às bases de cálculo do IRPJ
e CSLL.
Operações estruturadas em seqüência Sustenta a Autoridade Fiscal que a análise
das operações em questão não pode ser feita para cada negócio isoladamente,
mas sim em relação ao conjunto de negócios encadeados, como um todo. Tal
visão é a de um filme em que o Ágio inicial foi pago realmente pelos sócios
estrangeiros da UBR, mas contabilizado inicialmente nesta empresa brasileira. A
situação fica evidente quando se observa que as sócias holandesas da UBR foram
os “veículos” para a capitalização da UBR, sem, no entanto, haver geração de
riqueza, pois o dinheiro não saiu do Grupo Unilever. Simulação que fica evidente
quando se observa que a UBR voltou 10 meses após a cisão a participar do capital
social da UBI como sócia majoritária (participação de 36%), depois de o ágio ter
sido transferido para onde pudesse ser amortizado.
INTERPRETAÇÃO RESTRITA DA LEI
Neste item, a Autoridade Fiscal argumenta que o foco nas discussões sobre
planejamento tributário não se situa na compreensão da hipótese de incidência
da norma tributária, mas, sobretudo, na qualificação dos fatos jurídicos. Somente
se pode saber qual é a norma jurídica aplicável ao caso depois que se classifica o
negócio jurídico. Primeiro se qualifica o ato para depois se verificar a regra
aplicável.
A Lei no 9.532/1997 autoriza a dedução do Ágio tão somente quando ocorre a
“confusão patrimonial” entre a investida e a sua real investidora. No caso do ágio
interno, a UBR foi a pretensa compradora, já que as reais adquirentes eram
algumas das cinco BRAZHn B.V.
Assim houve o vício importante que não permite sua dedutibilidade, pois foi
criado entre empresas do mesmo Grupo Econômico.
São requisitos legais para a dedutibilidade do Ágio (I) seu fundamento econômico
e (II) a presunção da possível perda do investimento adquirido.
No caso em análise, tem-se que o Ágio registrado pela UBI (ex-UBA) na verdade
decorre de um Ágio interno. No entanto, apesar do contorno de legalidade dado à
Fl. 4974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
28
operação, na realidade o que se fez foi levar o Ágio criado na aquisição da UBA
para dentro dela própria (UBI/ex-UBA).
Diante do fato relatado, a Autoridade Fiscal indaga: com base nos artigos 7o e 8o
da Lei no 9.532/1997, o legislador, ao permitir a dedutibilidade do Ágio
decorrente das já referidas reorganizações societárias, quis abranger a
transferência artificial do Ágio interno para a UBI/ex-UBA, tal que se
implementasse artificialmente a confusão patrimonial?
Conforme pode-se depreender do papel desempenhado pelas empresas
holandesas ( as cinco BRAZHn B.V), não há por que falar em dedutibilidade do
Ágio transferido para dentro da UBI/ex-UBA por conta das diversas
reorganizações societárias, dada às suas artificialidades.
Portanto, a Lei no 9.532/1997 deve ser interpretada de forma literal e restritiva.
Ou seja, conforme o art. 386 do RIR/99, a investidora não é simplesmente a
empresa que detém o Ágio, mas sim aquela que efetivamente adquiriu uma
participação societária com “mais valia”.
Em seguida, a Autoridade Fiscal cita vários entendimentos que corroboram a sua
tese: da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), do Conselho Federal de
Contabilidade (Resolução CFC n° 1.157/2009), do Conselho Federal de
Contabilidade (Resolução CFC no 1.110/2007), Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (Pronunciamento Técnico CPC-04, item 47), Comissão de Valores
Mobiliários – CVM (Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP no 01/2007, de 14 de fevereiro
de 2007).
Conclui que no caso em tela, tanto na aquisição da UBI pelas BRAZH3, BRAZH4 e
BRAZH5, como na incorporação da UBI pela UBR, não se verifica a existência de
negociação entre as partes, tampouco de compra ou venda, e muito menos de
mercado livre e aberto. A explanação apresentada pela Unilever foi simplesmente
o ingresso a um projeto global que visava a simplificação da estrutura societária
do Grupo Unilever. Ou seja, a utilização de empresas com o deliberado intuito de
fabricar uma despesa com repercussão na base tributável mostrou-se
incontroversa.
Em relação à multa qualificada, pondera-se que ao se tratar de operações
empreendidas mediante a transferência do Ágio para dentro da UBI/ex-UBA, tal
que fosse efetivado o aproveitamento de uma despesa de outrem, constata-se a
presença dos elementos volitivo e cognitivo a consumar o dolo do sujeito passivo.
Decisões da CSRF em outros casos similares Neste item, apresenta decisões
administrativas proferidas em casos similares com o mesmo entendimento da
Fiscalização.
CONCLUSÃO
Na presente fiscalização, concluiu a Autoridade Fiscal que a operação de aquisição
não se enquadra na hipótese fática legal pretendida pelo legislador, pois este
Fl. 4975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
29
pretendia estimular aquisições societárias em que houvesse o pagamento da
“mais valia” e que houvesse a “real confusão patrimonial” entre adquirente e
adquirido e esse não foi o caso aqui analisado.
Em conclusão, Fiscalizada não poderia amortizar o ágio interno, cuja “confusão
patrimonial” entre investida e investidora foi criado artificialmente. Portanto, a
Fiscalizada se beneficiou indevidamente de todas as reorganizações societárias
decorrentes das etapas supracitadas, reduziu irregularmente seu lucro real e sua
base de cálculo da CSLL, pois não fazia jus ao benefício fiscal previsto no art. 386
do RIR/99, por conta do valor total do Ágio.
DA MULTA QUALIFICADA
A partir do detalhamento das operações estruturadas de reorganização societária
analisadas, verificou-se que as operações societárias foram repetidas ao longo do
tempo de forma reiterada e compostas por diversas etapas complexas
cuidadosamente planejadas e encadeadas.
Portanto, verifica-se a clara intenção do Contribuinte, e de seus diretores, de
realizar as operações aqui tratadas na forma como as mesmas foram efetivadas,
dado o esforço empenhado e as diferentes etapas conduzidas para se obter os
fins pretendidos. De acordo com o art. 72 da Lei n° 4.502/64, encontra-se
presente no caso fiscalizado os requisitos para constatação de uma fraude fiscal,
razão pela qual foi lançada a multa de ofício qualificada (150%), conforme
previsto no art. 44, §1°, da Lei n° 9.430/96.
DO VALOR TOTAL APURADO NAS OPERAÇÕES
A Fiscalização indicou as novas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL para os anos
fiscalizados de 2017, 2018 e 2019, após a glosa das amortizações dos ágios:
AC 2017:
a) Novo resultado fiscal (lucro real): R$ 1.326.249.892,94;
b) Prej. Fiscal de Períodos Anteriores a Compensar até o limite de 30%: R$ 0,00;
c) Nova base de cálculo da CSLL: R$ R$ 1.338.689.018,82; d) Base de Cálculo
Negativa da CSLL a ser utilizada: R$ 0,00.
AC 2018:
a) Novo resultado fiscal (lucro real): R$ 1.050.585.419,75;
b) Prej. Fiscal de Períodos Anteriores a Compensar até o limite de 30%: R$ 0,00;
c) Nova base de cálculo da CSLL: R$ R$ 1.138.576.887,54;
d) Base de Cálculo Negativa da CSLL a ser utilizada: R$ 0,00.
AC 2019:
a) Novo resultado fiscal (lucro real): R$ 1.165.695.746,26;
b) Prej. Fiscal de Períodos Anteriores a Compensar até o limite de 30%: R$ 0,00;
Fl. 4976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
30
c) Nova base de cálculo da CSLL: R$ R$ 1.239.142.867,42;
d) Base de Cálculo Negativa da CSLL a ser utilizada: R$ 0,00.
DAS MULTAS ISOLADAS
Ainda foram lançadas as Multas Isoladas por insuficiência de pagamento das
estimativas do IRPJ e da CSLL, em decorrência da recomposição das bases de
cálculos de ambos os tributos devidas pelas glosas das amortizações dos ágios.
A Multa Isolada encontra-se prevista no artigo 44 da Lei no 9.430/96, alterado
pelo art. 14 da Lei 11.488/07.
Para os cálculos das multas isoladas, foram utilizadas as ECFs dos ACs 2017, 2018
e 2019.
Demonstrativos Consolidado das Multas Isoladas- IRPJ e CSLL
(...)
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado dos lançamentos em 31/08/2022, o Contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 4100 a 4159, a seguir sintetizada.
TEMPESTIVIDADE
Primeiramente, a Impugnante protestou pela tempestividade da defesa
apresentada, pois teve ciência dos Autos de Infração em 31/8/2022 (quarta-feira
–fl. 4.095), de forma que a contagem do prazo de 30 dias para apresentação da
defesa teve início em 01/9/2022 (quinta-feira) e se encerrava em 30/9/2022
(sexta-feira).
OS AUTOS DE INFRAÇÃO
O presente processo administrativo decorre da lavratura de Autos de Infração
para a exigência de IRPJ e CSL sobre glosa de amortização fiscal de ágio referente
aos anos-calendário de 2017 a 2019. Os valores supostamente devidos a título de
IRPJ e CSL foram acrescidos de juros de mora, calculados à taxa SELIC, e multa de
ofício de 150%.
O ágio sob discussão nos autos deste processo foi gerado na aquisição da Unilever
Brasil Industrial Ltda. (“UBI” ou “Requerente”) pela Unilever Brasil Ltda. (“UBR”).
Para buscar justificar a glosa do aproveitamento fiscal do ágio pela Requerente
durante os anos-calendário de 2017 a 2019, as DD. Autoridades Fiscais
(“Autoridades Fiscais” ou “Fiscalização”) alegam, em suma, que:
(i) as operações que resultaram na geração e no aproveitamento fiscal do ágio
teriam sido implementadas de forma artificial; e
(ii) não seria possível o reconhecimento e o aproveitamento fiscal de ágio gerado
em aquisição realizada entre sociedades pertencentes ao mesmo grupo
econômico.
Fl. 4977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
31
Diz a Impugnante que demonstrará que as alegações feitas pelas Autoridades
Fiscais não possuem qualquer amparo fático ou jurídico, devendo ser
prontamente afastadas por esta I. DRJ.
OS FATOS
A Impugnante afirma que a aquisição de suas cotas pela UBR:
(i) Foi realizada com o efetivo propósito negocial de unificar duas linhas
empresariais do Grupo Unilever. Isso porque o Grupo Unilever tinha adquirido,
anos antes (em 2000), o Grupo Bestfoods (que produzia, dentre outros, os
produtos das marcas Knorr e Hellmann’s).
(ii) Grupo Bestfoods tinha suas próprias pessoas jurídicas no Brasil, o que gerava
duplicidade de sociedades e prejudicava a sinergia das operações. Por isso, o
Grupo Unilever realizou uma unificação das entidades do Grupo Bestfoods com o
Grupo Unilever em nível global (i.e., diversas sociedades do Grupo Unilever, no
mundo todo, passaram por mudanças de suas composições societárias com o
objetivo de unificar atividades). Esse foi o Project One Unilever (i.e., “Projeto Uma
Unilever”); e
(iii) Posteriormente, em outro contexto, o Grupo Unilever também passou por
reorganizações que tinham o objetivo de permitir a segregação de atividades
comerciais e industriais em pessoas jurídicas distintas (pois cada uma dessas
atividades possui peculiaridades próprias, que seriam melhores desenvolvidas se
cada atividade fosse explorada por uma pessoa jurídica específica). Foi dentro
desse projeto, realizado em toda a América Latina (Project Cordillera), que a
participação da UBR na Requerente foi incorporada (foi a partir desse momento
que o ágio foi amortizado para fins de IRPJ e CSL, como será explicado a seguir).
Os comentários acima são necessários para que se tenha claro que a dedução do
ágio é uma mera consequência de eventos e negócios jurídicos realizados pelo
Grupo Unilever com reais intenções de melhor gerir suas atividades empresariais
no Brasil.
Assim, antes de adentrar nas razões pelas quais o entendimento da Fiscalização é
equivocado, cabe o exame dos detalhes e das particularidades das operações que
deram surgimento ao ágio e à amortização sob discussão.
OS FATOS ANTECEDENTES
A Requerente integra o Grupo Unilever, um grupo de origem anglo-holandesa
presente no Brasil há mais de 90 anos. O Grupo Unilever atua na produção e
comercialização de bens de consumo em mais de 190 países, nas categorias de
cuidados pessoais, limpeza, bebidas, alimentos, sorvetes e alimentação fora do
lar.
O crescimento do Grupo Unilever globalmente aconteceu de duas formas: (i) por
meio de um crescimento próprio e orgânico, bem como (ii) pela aquisição de
Fl. 4978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
32
empresas concorrentes. Dentre as aquisições realizadas pelo Grupo Unilever para
expandir o seu negócio, destaca-se a compra do Grupo Bestfoods.
O Grupo Bestfoods era grupo econômico americano focado na produção de
alimentos, tais como os produtos da marca Knorr e Hellmann’s. No ano 2000, o
Grupo Unilever comprou todo o Grupo Bestfoods, em escala global, e expandiu
sua atuação nos diversos países em que o Grupo Bestfoods tinha presença
(inclusive o Brasil).
É dessa aquisição que surgiu a duplicidade de estruturas no Brasil (que,
posteriormente, em 2007-2008, levaria à unificação das entidades – por meio da
aquisição da Requerente pela UBR).
Esclarece a Impugnante:
• Antes da aquisição, o Grupo Unilever e o Grupo Bestfoods eram grupos
totalmente distintos e independentes que, naturalmente, tinham empresas
diferentes para desenvolver seus negócios.
As empresas que são relevantes a este processo administrativo são as seguintes:
(i) a Requerente, que fazia parte do Grupo Bestfoods (e, na época, era chamada
RMB Ltda.); e
(ii) a UBR, que fazia parte do Grupo Unilever (e, na época, era chamada Indústrias
Gessy Lever Ltda.).
• Depois da aquisição, essas duas entidades continuaram a existir, mas não era
mais natural (ou racional) que existissem duas empresas com entidades
semelhantes no mesmo país. Essa duplicidade foi verificada em escala global e, a
partir de então, houve um grande esforço do Grupo Unilever para unificar as suas
atividades – e, com isso, garantir a simplificação de sua estrutura, reduzir seus
gastos e aumentar seus ganhos operacionais.
De forma simplificada, a estrutura societária no Brasil, após a aquisição do Grupo
Bestfoods pelo Grupo Unilever, pode ser representada da seguinte maneira:

Uma das ações realizadas pelo Grupo Unilever para viabilizar essa unificação foi a
implementação do Project One Unilever, que tinha justamente o objetivo de
reduzir essa estruturação complexa. Esse Projeto foi realizado em escala global,
como atestam os documentos internos do Grupo (doc. no 2).
Fl. 4979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
33
A simplificação e unificação de procedimentos englobaria diversas áreas
administrativas e operacionais das entidades, tais como: setor financeiro, recursos
humanos, tecnologia da informação, comunicação, jurídico, marketing,
administração de clientes, cadeia de suprimentos, dentre outros. Essa integração
foi realizada em inúmeros países e levou em consideração questões locais de
natureza regulatória, societária, contábil, contratual, fiscal, ambiental, trabalhista
e previdenciária, nas diversas jurisdições nas quais o Grupo Unilever desenvolvia
atividades.
O PROJECT ONE UNILEVER DO BRASIL
No Brasil, essa simplificação da estrutura societária foi implementada pelas
principais pessoas jurídicas do Grupo Unilever no Brasil, i.e.: a UBR e a
Requerente.
Em um primeiro momento, a UBR e a Requerente simplificaram suas estruturas,
por meio da incorporação de diversas pessoas jurídicas que estavam sob o seu
próprio controle.
Essas incorporações foram complexas, pois envolviam a consolidação de 9
fábricas, em 4 Estados, e mais de 20 centros de distribuição espalhados pelo País -
além das equipes administrativas de todas as empresas.
Com as incorporações, as estruturas relevantes podem ser representadas da
seguinte maneira:

É certo que as incorporações já proporcionaram grandes ganhos operacionais ao
Grupo Unilever, mas ainda havia dois “braços societários” distintos: o que era
originalmente do Grupo Unilever e o que decorreu da aquisição do Grupo
Bestfoods (a Requerente, que veio do Grupo Bestfoods, ainda tinha como quotista
majoritária a BestFoods, Inc., localizada no Estado de Nova Jersey, EUA -
“Bestfoods EUA”). O Grupo Unilever ainda precisava ter uma sociedade principal
que centralizasse as atividades no Brasil, como pretendido pelo Project One
Unilever.
Essa unificação garantiria uma série de ganhos que não têm nenhum viés
tributário. Dentre eles, podem ser destacados:
(i) Ganhos de natureza financeira. Do ponto de vista financeiro, a nova estrutura
permitiria que o fluxo de dividendos e o excesso de caixa gerado pela operação
Fl. 4980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
34
brasileira fosse integralmente alocado para as sociedades estrangeiras do grupo
que detém investimentos em sociedades na América Latina; e
(ii) Ganhos de natureza contábil. Com a centralização das atividades brasileiras
debaixo do mesmo “braço” societário do Grupo Unilever e a consolidação do
resultado gerado no país, obteve-se também uma melhor visibilidade da estrutura
de endividamento, capital e lucratividade do grupo no país, auxiliando na gestão
dos ativos por parte dos administradores da empresa e dos analistas do mercado.
Conforme atestado por laudo de avaliação preparado pela Ernst & Young
Assessoria Empresarial Ltda. (“EY”) em 30/6/2016, tendo por objeto o estudo das
motivações e dos efeitos econômicos e operacionais da adoção da estrutura
societária segregada de atividades entre UBI e UBR (e, globalmente, da
segregação da estrutura do Grupo Unilever) (“Estudo da EY”) doc. no 3):
• O projeto de unificação das atividades do Grupo Unilever foi realizado a nível
global, envolvendo todas as estruturas deste grupo econômico; • O Projeto “One
Unilever” tinha como objetivo “a reestruturação das atividades do Grupo em
todas as geografias e áreas de atuação”, sendo que “O foco do programa era a
simplificação, centralização e remoção de duplicidade de atividades, através da
segregação, no nível dos países, das atividades industrial, logística e comercial,
que passariam a ser geridas verticalmente, por macro regiões”; • Antes da
segregação das atividades do grupo em entidades diferentes, no âmbito do
Projeto Unilever, a proposição de estrutura centralizada do Grupo Unilever foi
pautada por diversas razões econômicas, negociais e operacionais:

• Os benefícios dessa estrutura foram significativos, uma vez que (A) “dados
gerenciais demonstram que a implantação desta estrutura gerou economias em
Fl. 4981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
35
materiais, produção e logística, entre 2008 e 2015, de cerca de €5,6 bilhões”; e “O
ciclo de conversão de caixa, que mede o tempo entre pagamento a fornecedores
e o recebimento das vendas, foi reduzido em cerca de 50 dias”; Foi por todo esse
contexto que, entre novembro de 2007 e fevereiro de 2008, a UBR adquiriu a
participação societária detida na Requerente – que, anteriormente à aquisição,
era detida por três sociedades holandesas (a Brazh3, Brazh4 e Brazh5 –
“Vendedoras”).
A AQUISIÇÃO DA REQUERENTE PELA UBR
A venda da Requerente para a UBR se deu em razão do objetivo empresarial e
econômico do Grupo Unilever de transferir a Requerente para o mesmo braço
societário da UBR no Brasil, possibilitando o aumento da eficiência na gestão
financeira do caixa relativo a dividendos e o financiamento das atividades do
grupo. 26. Para essa transferência da Requerente para o mesmo braço societário
da UBR, o Grupo Unilever constatou que tinha basicamente duas alternativas:
(i) a primeira alternativa era que as então sócias da Requerente (Vendedoras)
aumentassem o capital social da UBR (ou das sócias da UBR), com as quotas
detidas na Requerente. Ocorre que essa alternativa implicaria a imediata
comunicação dos diferentes braços de negócio em que estavam a UBR e a
Requerente, uma vez que, se ocorresse um aumento de capital da UBR com
quotas da Requerente, as Vendedoras receberiam quotas da UBR (ou de suas
sócias) em contrapartida. Em outras palavras, nesse caso, não seria atingido o
objetivo principal de transferência da Requerente para o braço societário da UBR
e de efetiva segregação desse braço societário com aquele da Bestfoods EUA; e
(ii) a segunda alternativa era que a Requerente fosse adquirida pela UBR por meio
de uma operação de compra e venda, com efetivo pagamento do preço de
aquisição e apuração de ganho de capital pelas Vendedoras. Nessa hipótese,
diferentemente da acima, a Requerente seria simplesmente transferida, do braço
societário da Bestfoods EUA para o braço societário da UBR, sem que houvesse
nenhuma participação de um braço societário no outro. Note-se ainda que, na
situação em análise, por se tratar de uma compra de empresa entre partes
relacionadas, era necessário que a operação fosse realizada a valor de mercado,
em obediência ao princípio do “arm’s lenght” aplicável segundo a legislação fiscal
brasileira e também a holandesa (jurisdição das Vendedoras).
Assim, dentre as opções detidas pelo Grupo Unilever, a única alternativa que
atingiria os objetivos empresariais e econômicos de transferência da Requerente
para o braço societário da UBR era a compra e venda das quotas da Requerente,
sendo que o preço para esta transação deveria obrigatoriamente observar
parâmetros de mercado (arm’s lenght).
Por tais motivos, a UBR requereu uma avaliação do valor justo de mercado da
Requerente (feita por empresa independente e especializada no assunto), e, nos
meses seguintes, comprou suas quotas pelo seu valor de mercado. As aquisições
foram implementadas nas seguintes datas:
Fl. 4982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
36
(i) em 1.11.2007, a UBR adquiriu as ações da Requerente detidas pela empresa
Brazh3, por meio de Contrato de Compra e Venda (doc. no 4) e o respectivo
contrato de câmbio com a comprovação da remessa para pagamento do preço
(doc. no 5);
(ii) em 2.1.2008, foram adquiridas as ações da Requerente detidas pela empresa
Brazh4, por meio de Contrato de Compra e Venda (doc. no 6) e o respectivo
contrato de câmbio com a comprovação da remessa para pagamento do preço
(doc. no 7); e
(iii) em 1.2.2008, foram adquiridas as ações da Requerente detidas pela empresa
Brazh5, por meio de Contrato de Compra e Venda (doc. no 8) e o respectivo
contrato de câmbio com a comprovação da remessa para pagamento do preço
(doc. no 9).
Como as aquisições acima foram efetuadas por valores superiores ao valor dos
respectivos custos de aquisição detidos na Requerente, a UBR contabilizou valores
de ágio com relação ao investimento que passou a deter na Requerente, os quais
foram fundamentados na perspectiva de rentabilidade futura da sociedade
adquirida.
Nos termos da regulamentação vigente, com a cisão da UBR e a versão de acervo
líquido para a Requerente, ocorrida em 1/11/2009, o ágio passou a ser dedutível
da base de cálculo do IRPJ e da CSL.
Todas as transações foram realizadas com efetivo pagamento do preço em
dinheiro e também com o recolhimento do Imposto sobre a Renda na Fonte
(“IRF”) sobre o ganho de capital de cada uma das Vendedoras, em um valor total
de R$ 51.111.335,73 (cinquenta e um milhões, cento e onze mil, trezentos e trinta
e cinco reais e setenta e três centavos).
Como se nota, a UBR optou por fazer a transação da forma mais clara e
transparente possível, dentro do seu propósito negocial de ter a Requerente
transferida para o seu mesmo braço societário, nada havendo o que se possa
chamar de artificial nesta estrutura.
Ora, o fato de ter sido recolhido IRF já afasta completamente qualquer indício de
artificialismo da estrutura.
Não se trata, como se pode ver, de operação arquitetada meramente para gerar
um benefício fiscal no Brasil, mas sim de uma transação real e efetiva, com razões
econômicas e negociais verdadeiras que vão muito além de seus potenciais
efeitos fiscais.
O desembolso de caixa substancial pela UBR relativamente ao IRF, além de outros
custos financeiros e de implementação da operação, foi todo efetuado em fins de
2007 e início de 2008, sendo que qualquer potencial benefício fiscal advindo da
mesma estrutura seria incerto e aproveitado somente ao longo do tempo. Isso
porque a dedutibilidade do ágio não teria sequer efeito prático se a legislação
Fl. 4983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
37
fosse revogada ou se a Requerente continuasse operando com prejuízos nos anos
subseqüentes.
Os efeitos fiscais, portanto, eram apenas secundários aos reais motivos
empresariais e econômicos da operação, que foi realizada de forma transparente
e registrada em todas as declarações e registros competentes pela Requerente.
O PROJETO CORDILLERA: A CISÃO DA UBR E A SEGREGAÇÃO DOS ATIVOS
COMERCIAIS E INDUSTRIAIS DO GRUPO UNILEVER
Após realizar uma organização geral do grupo, com a integração das sociedades
do Grupo Bestfoods, o Grupo Unilever pôde se dedicar a outros projetos que
melhorariam ainda mais a sinergia de suas atividades. Dentre eles, está o Projeto
Cordillera.
Foi identificado que algumas sociedades do Grupo Unilever desempenham
atividades de cunho industrial (i.e., fabricavam os produtos que seriam vendidos)
e comercial (i.e., vendiam os produtos que foram fabricados). Acontece que a
expertise e os negócios envolvidos em cada uma dessas atividades são muito
peculiares – tanto na perspectiva de treinamento de funcionários, como em
relação a fornecedores e clientes.
Em razão disso, em meados e fins de 2009, o Grupo viu a necessidade de
segmentar, também globalmente, as atividades do grupo em: (i) uma empresa
focada na atividade industrial (cadeia de suprimentos); e (ii) outra empresa focada
na atividade comercial (força de vendas e marketing).
Na América Latina, o Projeto foi implementado sob o nome de Cordillera.
Especificadamente no Brasil, a implementação do Projeto Cordillera demandava a
mudança das atividades da UBR e da Requerente, com o objetivo de segregar as
atividades industriais e comerciais entre elas. Dadas as peculiaridades do caso,
decidiu-se que: (i) a UBR seria a entidade comercial; e, com isso (ii) a Requerente
passaria a ser a entidade predominantemente industrial do Grupo no Brasil.
Para que os ativos e passivos relacionados às atividades industriais da UBR
pudessem ser transferidos pela Requerente, foi realizada uma cisão parcial da
UBR, em 1/11/2009, sendo que a parcela cindida foi incorporada pela
Requerente. Essa parcela cindida possuía diversos ativos e passivos e, inclusive, a
própria participação da UBR na UBI. A estrutura após a cisão pode ser
representada da seguinte forma:
Fl. 4984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
38

Essa cisão ocorreu quase dois anos após a aquisição da Requerente pela UBR e
permitiu que UBR passasse a concentrar-se apenas em suas atividades comerciais
- enquanto a Requerente passou a focar na atividade industrial.
A esse respeito, conforme destacado pelo Estudo da EY – elaborado por empresa
independente e especializada com o propósito de avaliar e apontar as motivações
e os efeitos econômicos e operacionais da segregação das atividades da UBI
(Requerente) e UBR:
• “A estrutura societária do Grupo Brasil Unilever no Brasil passou por diversas
transformações ao longo dos últimos anos, sendo que um dos principais
impulsionadores destas alterações foi a busca do alinhamento da estrutura
societária à estrutura global de segregação de atividades”; • “Os principais
objetivos da segregação das atividades eram o alinhamento regional de atividades
e estruturas, além da otimização dos negócios no país, possibilitando maior
controle e especialização e, consequentemente, eficiência, sobre as distintas
atividades realizadas dentro do Grupo”; e • A segregação das atividades
industriais e comerciais das entidades do Grupo Unilever não ocorreu somente no
Brasil, mas sim a nível global, “com propósitos estratégicos de ganhos de escala,
simplificação e racionalização da produção”, “para que o Grupo pudesse passar a
ser gerido globalmente, por atividade”, conforme racional estratégico que gerou
ganhos ao grupo:

Fl. 4985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
39
Como é possível verificar, a segregação das atividades industriais e comerciais em
empresas brasileiras distintas (respectivamente, UBI e UBR) – que motivou o
evento de cisão parcial da UBR e incorporação da parcela cindida pela Requerente
– foi realizada com objetivos estritamente empresariais, econômicos e
operacionais, em linha com estratégica global adotada pelo Grupo Unilever.
Assim, ao proceder à incorporação na Requerente do investimento até então
detido pela UBR na própria Requerente, esta sociedade passou a contabilizar, em
seu ativo diferido, o ágio registrado pela UBR quando da aquisição da Requerente
a valor de mercado.
Nos termos da legislação aplicável, esse valor de ágio, por ser fundamentado na
expectativa de rentabilidade futura da sociedade investida, e ser embasado em
estudo de avaliação preparado para esse fim, passou a ser amortizado para fins
de apuração do IRPJ e da CSL, no prazo mínimo de 5 anos – nos termos dos artigos
7.o e 8.o da Lei 9.532/97.
Com isso, todos os requisitos legais para a dedução do ágio foram atendidos, uma
vez que houve a absorção de patrimônio entre a UBR e a Requerente.
SUMÁRIO DOS FATOS: O ATENDIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS
Os principais fatos desses autos podem ser sumarizados da seguinte maneira:

Fl. 4986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
40
Os fatos acima demonstram de forma clara que são totalmente infundadas as
alegações de que a Requerente teria deliberadamente empreendido operações
societárias em sequência para criar, de forma indevida e dentro no mesmo grupo
econômico, um benefício fiscal de amortização de ágio.
A Requerente não articulou nada visando apenas uma suposta economia
tributária desprovida de razões empresariais. Todas as operações aqui
comentadas foram praticadas às claras e motivadas por razões empresariais
verdadeiras e extra tributárias, havendo documentação hábil e idônea à sua
comprovação.
QUESTÕES PRELIMINARES A DECADÊNCIA DA EXIGÊNCIA FISCAL
Em primeiro lugar, defende a Impugnante ter ocorrido a decadência integral do
crédito tributário discutido nesses autos. A exigência de IRPJ e de CSL decorre da
glosa de exclusões decorrentes da amortização fiscal de ágio gerado na aquisição
de participação societária da Requerente, levada a efeito em 1/11/2007, 2/1/2008
e 1/2/2008.
Por serem tributos lançados por homologação, o prazo decadencial conferido às
Autoridades Fiscais para a constituição do crédito tributário é de cinco anos,
contado da ocorrência do fato gerador, conforme determina o artigo 150, §4.o do
CTN.
Tendo em vista que os Auto de Infração foram lavrados em 23/8/2022, só
poderiam ser abrangidos pela autuação os fatos geradores ocorridos a partir de
23/8/2017.
Assim, como as operações desconsideradas pela Fiscalização foram realizadas em
2007 e 2008, não são mais passíveis de contestação pelas Autoridades Fiscais.
Isso porque, de acordo com o CTN, o marco inicial para a contagem do prazo
decadencial do IRPJ e da CSL é a data do evento capaz de promover alteração na
situação patrimonial do contribuinte. No caso em exame, essa data corresponde à
data em que ocorreu a abertura da conta de ágio pela adquirente com relação ao
investimento na Requerente. Em último caso, deveria corresponder à data em
que o ágio passou a ser amortizável para fins fiscais, ou seja, a data da cisão
parcial da adquirente, com a incorporação do investimento e da parcela do ágio
na própria Requerente (ocorrida em 2009).
Dessa forma, devem ser respeitados os efeitos das operações realizadas em 2007
e 2008 (ou, em último caso, em 2009), sem que possam ser desconsideradas pelas
Autoridades Fiscais.
A Fiscalização pretende, equivocadamente, tomar como fato gerador da
obrigação tributária os efeitos produzidos pelos atos praticados e devidamente
contabilizados nos anos calendários de 2007 e 2008. No entanto, tendo tais
operações ocorrido há mais de 5 anos, resta decaído o direito de as Autoridades
Fiscais as reverem, uma vez que as operações já foram convalidadas.
Fl. 4987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
41
Assim, embora os questionamentos feitos pela Fiscalização no presente caso
versem sobre exclusões realizadas no período de 2017 a 2019, não se pode deixar
de apontar a ocorrência de decadência, haja vista essas exclusões decorrerem de
fatos ocorridos em 2007 e 2008 – isto é, em período já alcançado pela
decadência, seja à luz do artigo 150, § 4.o do CTN, ou do artigo 173, inciso I, do
mesmo diploma.

A NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO: AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E
ESPECIFICAÇÃO ACERCA DAS ALEGAÇÕES DE “EMPRESA-VEÍCULO”
Em diversas passagens do Termo de Verificação Fiscal (“TVF”), as Autoridades
Fiscais alegam que a UBR e as suas sócias holandesas seriam mera “empresas
veículo”, que teriam sido interpostas nas estruturas e operações com o único
objetivo de permitir o aproveitamento fiscal de ágio.
As Autoridades Fiscais não indicam – especificamente - os elementos e as
características da UBR e suas acionistas que justificariam as suas equiparações à
empresas veículo. Pelo contrário, as afirmações das Autoridades Fiscais possuem
caráter meramente genérico, sem qualquer descrição acerca das razões pelas
quais essas empresas, supostamente, seriam caracterizadas como empresas-
veículo.
Conforme entendimento do E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(“CARF”), somente restaria demonstrada que determinada sociedade não possui
substância econômica e, portanto, seria “empresa-veículo”, após “investigação
sobre a materialidade das pessoas jurídicas ditas “veículo””, caso as autoridades
fiscais comprovassem que a entidade existe somente no papel, possuindo
“existência meramente formal”.
Portanto, é certo que a substância econômica da UBR e de suas sócias holandesas
deve ser medida pela sua materialidade e efetiva atuação como pessoas jurídicas.
Dessa forma, considerando que a legislação tributária aplicável estabelece que os
autos de infração devem ser motivados e devem especificar as supostas infrações
das disposições legais (art. 10, incisos III e IV do Decreto 70.235/72, e art. 142 do
CTN), por certo que os Autos de Infração padecem de nulidade.
O DIREITO: A IMPROCEDÊNCIA DA EXIGÊNCIA FISCAL A COLOCAÇÃO DA QUESTÃO
A Impugnante afirma que, no entendimento da Fiscalização, a impossibilidade de
amortização fiscal do ágio decorrente da aquisição da Requerente pela UBR
supostamente seria justificada com base em dois argumentos principais, que
carecem de qualquer fundamentação:
i. 1a Alegação: teria sido estruturada uma série de operações artificiais com o
único fim de permitir a criação e o aproveitamento fiscal de ágio; e ii. 2a Alegação:
não seria possível a geração e a amortização de ágio dentro do mesmo grupo
econômico.
Fl. 4988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
42
1o PONTO: A EXISTÊNCIA DE PROPÓSITOS NEGOCIAIS E ECONÔMICOS PARA AS
OPERAÇÕES: OS PROJETOS ONE UNILEVER E CORDILLERA
Entretanto, não obstante o que foi suscitado pelas Autoridades Fiscais, o ágio sob
discussão neste processo administrativo não decorre de operações realizadas de
forma artificial e com o único objetivo de reduzir a base de cálculo de IRPJ/CSL da
Requerente. Ao contrário: as operações que deram surgimento ao ágio e que
levaram ao seu aproveitamento fiscal tiveram amplos e efetivos propósitos
negociais e razões econômicas, de forma absolutamente transparente.
O Movimento de Aquisição da Participação Societária – Surgimento do Ágio.
A aquisição da participação societária da Requerente pela UBR tinha o propósito
de consolidar as atividades do Grupo Bestfoods em um único braço societário do
Grupo Unilever, resultando nos seguintes benefícios do ponto de vista econômico,
contábil e fiscal:
• Ganhos de natureza financeira: a estrutura permitiu que o fluxo de dividendos e
o excesso de caixa gerado pela operação brasileira fosse integralmente alocado
para as sociedades estrangeiras do grupo que detém investimentos em
sociedades na América Latina, com a possibilidade de reinvestimento sem a
necessidade de distribuição de dividendos até o último nível da estrutura
societária da Unilever (Unilever EUA);
• Ganhos de natureza contábil: a centralização das atividades brasileiras debaixo
do mesmo “braço” societário do Grupo Unilever permite a consolidação do
resultado gerado no país, com uma melhor visibilidade da estrutura de
endividamento, capital e lucratividade, auxiliando na gestão dos ativos por parte
dos administradores da empresa e dos analistas do mercado; e
• Ganhos de natureza fiscal: em razão da consolidação dos resultados gerados
pela UBR e pela Requerente no exterior, eventuais perdas de uma empresa são
compensadas com os lucros da outra, reduzindo o lucro tributável no exterior.
Assim, a compra de participação societária que justificou o reconhecimento do
ágio tratou tão somente de movimento natural após a aquisição do Grupo
Bestfoods, realizado com o objetivo de organizar a estrutura do Grupo Unilever
no Brasil em decorrência dessa transação e tendo, inclusive, trazido diversos
benefícios financeiros, contábeis e fiscais a este grupo econômico.
O Movimento de Confusão Patrimonial – Início do Aproveitamento Fiscal do Ágio
Posteriormente à compra das ações da UBI, o evento que levou à absorção do
patrimônio da UBR pela Requerente (cisão parcial da UBR) também fez parte de
uma política de reestruturação global do Grupo Unilever, realizada quase dois
anos após a aquisição - pela qual foram segregadas as atividades comerciais e
industriais em sociedades distintas, com o fim de facilitar o desenvolvimento e a
expansão destas atividades.
Fl. 4989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
43
Portanto, diferente do que foi afirmado pelas Autoridades Fiscais, todos os atos
praticados tinham razões econômicas e empresariais verdadeiras, não sendo
possível restringir a sua motivação à geração e amortização fiscal do ágio.
Com efeito, o presente caso deve ser analisado no contexto de uma reorganização
societária implementada não apenas no Brasil, mas mundialmente pelo Grupo
Unilever. Essa reorganização visava a reformulação de atividades operacionais no
Brasil para expansão de seu mercado de atuação e crescimento junto a novos
consumidores.
Toda a estrutura desenvolvida pelo Grupo Unilever teve por objetivo, justamente,
alterar a organização societária dos braços operacionais e centralizar UBR e UBI,
sociedades operacionais, dentro de uma mesma cadeia de controle, além de
permitir a segregação das atividades em uma sociedade industrial e outra
comercial, com significativos ganhos financeiros, contábeis e fiscais no exterior.
2o PONTO: A LEGITIMIDADE DO ÁGIO PAGO PELA REQUERENTE E O SEU DIREITO
À AMORTIZAÇÃO FISCAL
(A) 1o Fundamento – O Preenchimento de Todos os Requisitos Legais para o
Aproveitamento Fiscal do Ágio Nos termos dos artigos 7o e 8o da Lei 9.532/97,
consolidados nos artigos 385 e 386 do Decreto no 3.000, de 26.3.1999 (“RIR/99”),
vigentes à época dos fatos, a dedutibilidade das despesas de amortização do ágio
está condicionada à observância exclusiva de quatro requisitos:
➢ Primeiro Requisito: aquisição de participação societária com pagamento de
ágio; ➢ Segundo Requisito: avaliação do investimento pelo Método de
Equivalência Patrimonial (“MEP”), nos termos do artigo 248 da Lei no 6.404, de
15.12.1976 (“Lei 6.404/76” ou “Lei das S.A.”);
➢ Terceiro Requisito: fundamentação do ágio na expectativa de rentabilidade
futura da sociedade adquirida; e
➢ Quarto Requisito: incorporação, cisão ou fusão entre a sociedade adquirente e
a sociedade adquirida (ou vice-versa).
E, no caso concreto, todos os requisitos legais para o aproveitamento fiscal do
ágio gerado na aquisição da Requerente pela UBR foram plenamente atendidos:
Fl. 4990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
44

Dessa forma, percebe-se que todos os critérios previstos na Lei 9.532/97 foram
devidamente atendidos na estrutura. Some-se a isso o fato de que não existe
qualquer vício nos atos e negócios jurídicos que possa descaracterizar os negócios
jurídicos e os eventos societários ocorridos – foram todos atos e negócios reais,
que visavam a real organização e racionalização das atividades das entidades do
Grupo Unilever no Brasil.
(B) 2o Fundamento – Irretroatividade: a impossibilidade de aplicação retroativa da
Lei 12.973/14 O fato de a transação envolver entidades sob controle comum não
pode resultar na desconsideração do aproveitamento fiscal do ágio, sobretudo
quando esse ágio:
(i) decorre de operações inseridas em um contexto negocial verdadeiro,
independente e anterior a quaisquer possíveis efeitos fiscais verificados no Brasil;
(ii) decorre de um custo efetivamente incorrido mediante desembolso de caixa e
transferência de numerário;
(iii) se justifica por laudos de avaliação preparados por empresa independente e
especializada; e
(iv) todos os demais requisitos de natureza formal previstos na legislação estão
presentes.
No caso concreto, as Autoridades Fiscais pretendem vedar o aproveitamento
fiscal do ágio gerado na aquisição da Requerente com base em argumento que, à
época dos fatos, não possuía nenhum suporte na legislação tributária aplicável.
A bem da verdade, o que as Autoridades Fiscais pretendem é a aplicação
retroativa da Lei no 12.973, de 13.5.2014 (“Lei 12.973/14”) – uma vez que,
somente com a edição desta Lei é que a legislação tributária brasileira passou a
vedar o reconhecimento e o aproveitamento fiscal de ágio gerado entre
sociedades integrantes do mesmo grupo econômico.
Fl. 4991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
45
Discorre a Impugnante que a vedação à amortização do ágio em operações entre
partes relacionadas surgiu apenas com a edição da MP 627/13 (de 11.11.2013),
convertida na Lei 12.973/14 (de 13.5.2014). A exposição de motivos da MP
627/13 deixa claro que a vedação ao registro de ágio em operações entre partes
relacionadas surgiu apenas após a sua edição:
“As novas regras contábeis trouxeram grandes alterações na contabilização das
participações societárias avaliadas pelo valor do patrimônio líquido. Dentre as
inovações introduzidas destacam-se a alteração quanto à avaliação e ao
tratamento contábil do novo ágio por expectativa de rentabilidade futura,
também conhecido como goodwill. O art. 21 estabelece prazos e condições para a
dedução do novo ágio por rentabilidade futura (goodwill) na hipótese de a
empresa absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou
cisão, na qual detinha participação societária adquirida com goodwill, apurado
segundo o disposto no inciso III do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977.
Esclarece que a dedutibilidade do goodwill só é admitida nos casos em que a
aquisição ocorrer entre empresas independentes.” Somente a partir da
publicação da MP 627/13 e da Lei 12.973/14, que entraram em vigor para
operações realizadas a partir de 1o/1/2015, é que passou a ser vedado o registro e
apuração de ágio em operações realizadas entre partes relacionadas. A tentativa
da Fiscalização de aplicar essa limitação para o caso em exame corresponde a
uma tentativa clara de aplicação retroativa da MP 627/13 e da Lei 12.973/14, o
que não pode ser admitido, por não encontrar qualquer embasamento jurídico e
tampouco pode ser admitido por essa I. DRJ.
(C) 3o Fundamento - A Inexistência de Vedação a Negociações em Parâmetros de
Mercado entre Partes Relacionadas Neste item, a Impugnante argumenta que as
normas aplicáveis ao presente caso autorizavam expressamente a realização de
operações de aquisição de participação societária entre sociedades integrantes do
mesmo grupo econômico, inclusive tendo regras específicas para regulamente
esse tipo de transação.
De fato. existem dois conjuntos de regras que regulamentam os preços válidos
para fins fiscais em transações entre partes relacionadas: as regras de Distribuição
Disfarçada de Lucros (“DDL”) e as regras de preços de transferência.
(C.1) As Regras de DDL As regras de DDL, aplicáveis em transações entre partes
brasileiras, têm o objetivo de ajustar os preços praticados entre pessoas ligadas,
com o objetivo de recompor o preço da transação ao seu valor de mercado. O
artigo 464 do RIR/99, vigente à época, determinava que se presume a DDL no
negócio no qual a pessoa jurídica “adquire, por valor notoriamente superior ao de
mercado, bem do seu ativo a pessoa ligada”.
Tendo em vista que o preço praticado não é notoriamente superior ao valor de
mercado conhecido, e que o preço praticado está amparado em laudo de
avaliação, não existe nenhum fundamento legal para glosa do custo
legitimamente incorrido na operação.
Fl. 4992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
46
(C.2) As Regras de Preço de Transferência No caso destes autos, a operação de
compra e venda se deu por meio da aquisição de ações de uma companhia
brasileira (Requerente), detidas por partes vinculadas no exterior, por uma outra
companhia brasileira (UBR), que liquidou o preço de venda através de desembolso
efetivo de valores.
Considerando que a operação resultou na transferência de um ativo detido por
não residente para uma parte vinculada no Brasil, devem ser aplicadas as regras
de preços de transferência, conforme disposto na Lei no 9.430 de 27.12.1996 (“Lei
9.430/96”).
A obrigatoriedade de aplicação das regras de preços de transferência às
operações de alienação de participações societárias é confirmada pelo Perguntas
e Respostas da RFB:
“062 As regras de preço de transferência são aplicáveis a venda de participações
societárias?
Sim. As participações societárias são direitos registrados no Ativo da empresa.
Dessa forma, as regras de preços de transferência aplicar-se-ão às vendas de
participações societárias nas seguintes hipóteses:
a) alienação à pessoa vinculada, residente ou domiciliada no exterior;
b) alienação à pessoa residente ou domiciliada em país ou dependência com
tributação favorecida ou que goze de regime fiscal privilegiado, ainda que não
vinculada.” (não destacado no original)
Dessa forma, defende que a aquisição das ações da Requerente de partes
vinculadas no exterior deve observar as regras de preços de transferência, de
forma que o custo de aquisição será válido para fins fiscais desde que seja inferior
ao valor apurado de acordo com um dos métodos previstos na legislação, no caso,
o Método dos Preços Independentes Comparados (“Método PIC”), definido como
a média aritmética ponderada dos preços de bens, serviços ou direitos idênticos
ou similares apurados no mercado brasileiro ou de outros países.
No caso concreto, foi corretamente aplicado o Método PIC e considerado como
preço-parâmetro o valor de mercado das ações da Requerente negociadas entre
partes independentes, atestado por laudo de avaliação elaborado
especificamente para este fim.
O custo incorrido na aquisição das ações Requerente (incluindo o ágio) é legítimo
e não pode ser desconsiderado pelas Autoridades Fiscais. Existem regras
específicas que estabelecem os limites nos preços praticados entre partes
vinculadas, que foram devidamente respeitadas pela Requerente.
(D) 4o Fundamento – A Inaplicabilidade das Normas Contábeis invocadas pela
Fiscalização
(D.1) As Alegações das Autoridades Fiscais Segundo as Autoridades Fiscais, (A) “o
reconhecimento de um ágio gerado dentro de um mesmo grupo econômico não
Fl. 4993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
47
encontra respaldo na Contabilidade, ou seja, não é possível reconhecer
contabilmente quando originado de uma transação entre partes relacionadas”; e
(B)
“A teoria contábil dá respaldo apenas ao ágio pago numa negociação entre
comprador e vendedor não relacionados entre si” (fl. 4.076).
Com o objetivo de buscar conferir suporte à essa alegação, as Autoridades Fiscais
afirmam que:
• Resolução CFC no 1.157/2009: a Resolução CFC no 1.157/2009; • Resolução CFC
no 1.110/2007: a Resolução CFC no 1.110/2007; • CPC 04; e • Ofício-Circular CVM
01/2007 (Comissão de Valores Mobiliários).
Todavia, para a Impugnante, os normativos contábeis e societários citados pela
Fiscalização não têm o condão de vedar a apuração e amortização fiscal de ágio
gerado entre partes dependentes.
(D.2) A Impossibilidade de Normativos Contábeis e Societários afastarem o Direito
da Requerente ao Aproveitamento Fiscal do Ágio Princípio da Legalidade - A
Inexistência de Vedação na Legislação Fiscal vigente à Época.
Em primeiro lugar, embora tais normativos possam ter alguma aplicabilidade para
fins societários/comerciais:
(a) os requisitos para a amortização de ágio devem necessariamente estar
previstos em lei (e não em regras societárias ou contábeis);
(b) conforme será melhor examinado nesta Impugnação, em nenhum momento a
legislação tributária vigente à época previa a realização de aquisição entre
sociedades independentes como requisitos para o aproveitamento fiscal do ágio;
e
(c) assim, não há como se exigir o recolhimento de tributos com base nesses atos,
em atenção ao princípio da legalidade tributária previsto pelo artigo 150, inciso I,
da Constituição Federal (“CF/88”) (“é vedado à União, aos Estados e aos
Municípios [...] I – Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça”).
Ocorre que o conteúdo dos atos normativos citados pela Fiscalização não está
refletido ou reproduzido em absolutamente nenhum dispositivo da legislação
tributária aplicável aos presentes fatos.
Na verdade, a legislação tributária somente passou a prever de forma expressa a
vedação ao aproveitamento do ágio interno com a edição da Lei 12.973/14
(conforme já mencionado). Por esse motivo, é simplesmente impossível
transportar tais dispositivos para o campo tributário.
O RTT Em segundo lugar, também é oportuno lembrar que todos esses
normativos citados pela Fiscalização foram editados em um contexto de
harmonização das regras contábeis brasileiras às normas de contabilidade
Fl. 4994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
48
internacionais (International Financial Reporting Standards – “IFRS”). Dentre as
principais mudanças, houve alteração no regime de contabilização do ágio.
A edição destas novas regras gerou grande divergência entre o tratamento
contábil e o tratamento fiscal aplicável a determinadas operações. Foi por esse
motivo que, com o objetivo de evitar que essas novas regras tivessem qualquer
efeito na apuração da base de cálculo de tributos e contribuições federais, foi
promulgada a Lei 11.941/09, que criou o Regime Tributário de Transição (“RTT”).
A própria Receita Federal, por meio do Parecer Normativo no 01/2011,
estabeleceu de forma clara que, na vigência do RTT, os regimes contábil e
tributário eram absolutamente independentes e deveriam ser elaborados de
forma individualizada pelo contribuinte.
O Entendimento do CARF Em terceiro lugar, o E. CARF já decidiu pela
impossibilidade de utilizar-se normas contábeis para desconsiderar a amortização
fiscal de ágio gerado entre partes relacionadas à época das operações sob
discussão. Cita acórdãos nesse sentido e conclui que não há dúvidas de que os
atos normativos adotados como fundamento pela Fiscalização simplesmente não
podem ser considerados para fins fiscais.
(D.3) A Inaplicabilidade dos Atos Contábeis e Societários citados pelas Autoridades
Fiscais A Resolução CFC no 1.157/2009 A respeito da Resolução CFC no
1.157/2009, cumpre ressaltar que esse ato não é aplicável ao presente processo
administrativo, visto que:
i. foi promulgado em 13.2.2009, já no contexto da compatibilização das normas
contábeis brasileiras às normas de contabilidade internacionais (IFRS) e das
modificações aos preceitos contábeis trazidos pela Lei 11.638/07; e ii. como visto,
nessa época, vigia o RTT, segundo o qual (a) as novas regras de harmonização do
padrão contábil brasileiro com o internacional eram neutras para fins fiscais; e (b)
para fins tributários, os contribuintes deveriam apenas considerar os métodos e
critérios contábeis vigentes em 31.12.2007 (anteriores à Resolução CFC no
1.157/2009).
Resolução CFC no 1.110/07 No que se refere à Resolução CFC 1.110/2007,
posteriormente revogada pela Resolução CFC 1.292/2010, ressalta que esse ato
não é aplicável ao presente caso, tanto sob uma perspectiva formal quanto sob
uma perspectiva material.
A Resolução CFC 1.110/07 foi editada em 29.11.07, com início de sua aplicação
para os exercícios encerrados a partir de dezembro de 2008. Trata-se da
incorporação pelo CFC do Pronunciamento Técnico Contábil no 01 (CPC 01 –
Redução ao Valor Recuperável de Ativos).
Portanto, percebe-se que a norma não faz parte dos métodos e critérios contábeis
vigentes em 31/12/2007, devendo ser desconsiderada para fins fiscais em função
da aplicação do RTT instituído pela Lei no 11.941/2009.
Fl. 4995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
49
Diz ainda que a Resolução CFC 1.292/10, com fundamento no CPC 01 (R1),
estabelece de forma clara que:
(i) a vedação ao reconhecimento aplica-se exclusivamente ao aumento no valor
recuperável do ágio já reconhecido na contabilidade da companhia; e
(ii) o conceito de “ágio gerado internamente” previsto no CPC 04, na Resolução
CFC 1.110/07 e na Resolução CFC 1.292/10 é específico para situações de
reavaliação espontânea de ativos
(como no caso do aumento no valor do ágio decorrente da majoração do valor
recuperável do ativo) – não se referindo ao ágio sob discussão nestes autos, que
decorre da aquisição de participação societária com o pagamento de sobrepreço
(e não de reavaliação espontânea de ativos).
Dessa maneira, em nenhum momento as normas da Resolução CFC no 1.110/07
vedam o reconhecimento de ágio em transações entre partes sob controle
comum realizadas em condições comutativas, com base em operações reais
embasadas em razões empresariais verdadeiras (como a operação que deu
surgimento ao ágio ora sob discussão).
CPC 04 Ao contrário do que as Autoridades Fiscais buscam fazer crer, o
Pronunciamento Técnico CPC no 4 (“CPC-04”), em verdade, excepcionou de forma
expressa o ágio fundado em expectativa de rentabilidade futura (goodwill) do
tratamento contábil nele regulado. A esse respeito, confira-se o item 32 dos
Esclarecimentos sobre as Demonstrações Contábeis de 2008 emitidas pelo CPC:
“32. (...) A Lei no. 11.638/07 introduziu o subgrupo Ativo Intangível dentro do
grupo Ativo NãoCirculante. Dele fazem parte o Ágio por Expectativa de
Rentabilidade Futura (goodwill), e os demais ativos intangíveis. No
Pronunciamento Técnico CPC 04, todavia, só são tratados os ativos intangíveis
outros que não o ágio por expectativa de rentabilidade futura, a ser tratado em
documento a ser emitido em 2009, para vigência em 2010 sob o título de
Combinação de Negócios (Pronunciamento Técnico CPC 15) (ver item 39).” (não
destacado no original)
Portanto, é claro que o CPC-04 nem mesmo trata das regras de contabilização do
ágio fundado em expectativa de rentabilidade futura, que é a hipótese aqui
discutida.
Ofício-Circular CVM 01/2007 Especificamente sobre o Ofício-Circular CVM
01/2007, diferentemente do que foi aduzido pela Fiscalização, esse ofício trata
exclusivamente do “ágio interno”, gerado a partir da reavaliação espontânea do
ativo pela própria entidade detentora do ativo (e não do ágio reconhecido pelo
adquirente como custo de aquisição, em situações com substância economia), de
maneira que os seus preceitos não são aplicáveis à discussão deste processo.
(E) 5o Fundamento - A confirmação do direito à dedução do ágio pela Requerente:
a tributação do ganho de capital auferido pelos Vendedores No caso concreto, a
Fl. 4996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
50
autorização para amortização fiscal do ágio fica ainda mais evidente em casos
como o da Requerente, em que houve efetivo fluxo de recursos para pagamento
do preço de aquisição, laudo de avaliação preparado por empresa independente,
pagamento do IRF auferido pelo não residente na venda da participação societária
e razões empresariais verdadeiras.
Como mencionado nos fatos acima, os vendedores apuraram ganhos de capital
tributáveis, com a retenção e pagamento do IRF pelo adquirente, conforme
determina o artigo 26 da Lei no 10.833, de 29.12.2003 (“Lei 10.833/03”), no valor
total de R$ 51.111.335,73.
Como consequência, é certo que: (A) se na perspectiva dos alienantes do
investimento ocorreu a tributação de ganhos de capital sobre o ágio, havendo
legitimação de seu custo de aquisição, (B) na perspectiva do adquirente está
materializada a possibilidade de deduzir as contrapartidas da amortização desse
ágio, pois se trata de “dois lados de uma mesma moeda”: de um lado, tributa-se a
mais-valia recebida pelo alienante, e, de outro, permite-se a dedução das
contrapartidas de amortização do ágio pelo adquirente.
Nesse sentido, a Requerente destaca que o E. CARF reconhece a impossibilidade
de adotar-se posturas contraditórias em relação ao ágio e aos ganhos de capital
correspondentes, conforme acórdãos citados.
Assim, sob tal perspectiva, também se mostra equivocada a glosa pretendida pela
Fiscalização, já que a tributação do ganho de capital auferido pelos vendedores
das ações da Requerente conferiu ainda maior legitimidade ao aproveitamento
fiscal do ágio por esta entidade.
(F) 6o Fundamento – A validade e eficácia de negócios e atos jurídicos
perfeitamente acabados:
a impossibilidade de desconsideração dos efeitos dos eventos sob discussão
nestes autos Ao contrário do que é pretendido pelas Autoridades Fiscais, os todos
os atos e negócios jurídicos envolvidos nesse caso (notadamente, os Contratos de
Compra e Venda das quotas da Requerente e a Ata de Cisão da UBR) não podem
ser invalidados pelo Fisco, ou ter sua eficácia limitada.
Isso porque, não há nenhum vício em qualquer ato ou negócio jurídico desses
autos que possa limitar seus efeitos jurídicos. De fato, a aquisição ocorreu, a
titularidade das quotas da Requerente foi transferida à UBR (mediante efetivo
pagamento de preço e recolhimento de IRF sobre o ganho de capital) e o
patrimônio da UBR efetivamente se comunicou com o da Requerente por meio da
cisão.
E todos esses eventos foram realizados por conta de reais projetos
implementados pelo Grupo Unilever em todo o mundo. As operações tiveram
razões empresariais verdadeiras e não foram realizadas com o intuito de criar de
benefícios fiscais indevidos para o Grupo Unilever (até porque elas ocorreram no
mundo todo).
Fl. 4997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
51
Cabe lembrar que a aplicação da chamada “teoria da substância econômica”
passou a se dar sobretudo com a edição da LC 104/01, que alterou o artigo 116,
parágrafo único, do CTN. Acontece que esse dispositivo não é autoaplicável, por
depender de regulamentação por lei ordinária que até o momento não foi
editada. Além disso, o artigo 116 só seria aplicado em casos em que houve uma
intenção dolosa do contribuinte (como já decidido pelo STF, nos autos da ADI
2446).
(G) 7o Fundamento – A inexistência de empresa-veículo Dentre as alegações feitas
pela Fiscalização no presente caso, destaca-se a de que as sócias holandesas da
UBR e até mesmo esta sociedade seriam caracterizadas como empresas-veículo,
as quais supostamente teriam sido interpostas na estrutura com o único fim de
permitir a amortização fiscal do ágio no Brasil:
Como se pode notar, as Autoridades Fiscais alegam, ao mesmo tempo, que: (i) as
sócias holandesas da UBR seriam empresas-veículo utilizadas para o fornecimento
de recursos financeiros à esta sociedade brasileira para a aquisição do
investimento na UBR; e (ii) a própria UBR seria uma empresa-veículo que teria
sido interposta para a aquisição de participação societária.
Não obstante as suas afirmações, em nenhum momento as Autoridades Fiscais
especificam e/ou indicam as razões pelas quais entendem que a UBR e as suas
sócias seriam “empresas-veículo”, baseando as suas afirmações tão somente em
alegações genéricas e desprovidas de qualquer embasamento fático ou jurídico.
Esse fato, somado a demais pontos que serão melhor explicitados a seguir, apenas
deixa clara a improcedência das alegações feitas pelas Autoridades Fiscais.
(G.1) A impossibilidade de equiparação da UBR à “empresa-veículo” Ao contrário
do que é alegado pela Fiscalização, o caso destes autos não envolve discussão
acerca da possibilidade de reconhecimento e amortização fiscal de ágio por uma
empresa sem substância que tenha sido interposta na estrutura com o propósito
de viabilizar o aproveitamento fiscal do ágio (a chamada “empresa-veículo”).
Ao contrário, no presente processo administrativo, não existem quaisquer dúvidas
sobre a existência e o efetivo desenvolvimento de atividades operacionais pela
UBR. Com efeito, a UBR (sociedade adquirente do investimento na Requerente)
era, de fato, uma sociedade operacional com atividades relevantes no Brasil – que
não pode ter a sua existência desconsiderada pelas Autoridades Fiscais com base
em propósitos meramente arrecadatórios -, sendo a adquirente da participação
sob discussão nestes autos para todos os fins de Direito.
Tanto é que, apesar de o TVF buscar atribuir a condição de empresa-veículo à
UBR, em nenhum momento as Autoridades Fiscais questionam a efetiva
substância econômica e operacional desta entidade (fato incontroverso nestes
autos) – pressuposto fundamental para a caracterização de empresa-veículo e
discussão de inexistência de confusão patrimonial.
Fl. 4998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
52
Em nenhum momento as Autoridades Fiscais questionam a materialidade das
operações da UBR ou sequer indicam as razões pelas quais essa entidade poderia
ser caracterizada como “empresa-veículo”. E, conforme já mencionado, o E. CARF
já decidiu que determinada sociedade somente poderia ser equiparada a
“empresa veículo”, após a efetiva comprovação pelas Autoridades Fiscais de que a
entidade não possui existência no plano material, mas tão somente formalmente
(sem qualquer substância econômica ou operacional).
(G.2) A impossibilidade de equiparação das sócias holandesas da UBR à “empresa
veículo”.
Uma vez esclarecido que a UBR não pode ser equiparada à “empresa-veículo”,
cabe também destacar que a tentativa da Fiscalização de atribuição desta
característica às sócias estrangeiras da UBR também não tem qualquer
cabimento, visto que:
(i) O conceito de “empresa veículo”, no que tange às discussões relacionadas à
amortização fiscal do ágio, diz respeito às empresas sem razão empresarial efetiva
que tenham sido criadas especificamente para servir de canal para aquisição de
participação societária, registro do ágio e posterior incorporação na sociedade
adquirida;
(ii) Portanto, para que se possa falar em “empresa veículo”, há que se ter
presente, no mínimo, os seguintes requisitos: (1) a pessoa jurídica é criada apenas
para servir de agente intermediário na operação; e (2) sua função é unicamente a
de permitir o registro de ágio, não havendo outra função ou propósito de sua
participação na operação; e
(iii) No entanto, no presente caso, a empresa que efetua a aquisição e registra o
ágio é a UBR
(e não as suas sócias holandesas), que (a) possui existência efetiva, centenas de
empregados, centros de distribuição, contratos e faturamento expressivo; e (b)
como visto no tópico acima, não pode ser considerada como “empresa-veículo”.
Não se trata de uma empresa cuja função exclusiva seja criar a conta de ágio ou
de criar um benefício fiscal novo, que não existiria caso a empresa não fosse
constituída.
Dessa maneira, pelo simples fato de a UBR (e não as suas sócias estrangeiras) ter
adquirido a participação societária com o pagamento e o reconhecimento do ágio,
falta premissa essencial para que se possa – ao menos – cogitar equiparar as suas
acionistas holandesas a “empresas-veículo”, tendo em vista que não foram essas
entidades que adquiriram o investimento ora sob análise.
Por essas razões, conclui-se que não há que se falar na existência de empresas
veículo no presente caso, uma vez que a aquisição foi efetuada por empresa de
grande porte e com atividades substanciais (UBR), bem como que as suas sócias
holandesas – que não adquiriram a participação societária e não registraram o
ágio – não poderiam ser caracterizadas como sociedades-veículo.
Fl. 4999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
53
(G.3) Argumento Subsidiário: ainda que a UBR e/ou as suas sócias holandesas
fossem empresas interpostas na estrutura, o aproveitamento fiscal do ágio
deveria ser admitido O direito ao aproveitamento fiscal do ágio sob discussão
deve ser reconhecido:
• Todos os requisitos legais vigentes à época para a amortização fiscal do ágio
foram cumpridos: (1) foi adquirida participação societária com pagamento de
ágio; (2) o investimento foi avaliado pelo MEP; (3) o ágio foi integralmente
fundamentado na expectativa de rentabilidade futura das sociedades adquiridas;
e (4) ocorreu a incorporação, cisão ou fusão (confusão patrimonial) entre as
sociedades adquirente e adquirida;
• As legislações societária, civil e tributária autorizam expressamente que uma
empresa seja constituída com o objetivo de deter participação em outras
sociedades (sociedades holding), nos termos do art. 2o, § 3o da Lei das S.A. , art.
981 do Código Civil e o art. 31 da Lei no 11.727, de 23.7.2008 (“Lei 11.727/08”) ;
• Em nenhum momento a legislação aplicável condiciona a possibilidade de
registro e aproveitamento fiscal do ágio à substância ou natureza da sociedade
adquirente; e w
• O CARF já confirmou a possibilidade de aproveitamento fiscal de ágio mesmo
nos casos em que exista a interposição das chamadas “empresas-veículo” . Cita
exemplo.
(H) 8o Fundamento – A impossibilidade de deslocar-se a condição de “real
adquirente” da UBR Em breve trecho do TVF, as Autoridades Fiscais também
alegam que a UBR – suposta “pretensa compradora” - não seria a “real
adquirente” do investimento na Requerente, ao atribuir essa condição à “alguma
das cinco BRAZHn B.V.” Além da ausência de especificação de sua afirmação por
parte das Autoridades Fiscais, é importante ressaltar que o eventual fornecimento
dos recursos utilizados pela UBR na aquisição da UBI pelas sócias estrangeiras
daquela entidade jamais poderia ser apto a desconsiderar os efeitos tributários de
transação legitimamente realizada pela UBR, em operações revestidas de amplos
e inquestionáveis propósitos negociais, visto que:
(i) O aporte de capital corresponde à fonte primária e mais comum de
financiamento de todas as pessoas jurídicas;
(ii) Após a integralização de capital pelas sócias estrangeiras, (a) os recursos
passaram a pertencer – de forma definitiva - à esfera patrimonial da UBR para
todos os fins de Direito, de modo que a operação realizada com esses recursos foi
feita em seu nome, seu interesse e com sacrifício econômico de sua parte, e não
no nome ou interesse de seus sócios (entidades holandesas); e (b) os recursos
financeiros deixaram de pertencer às empresas estrangeiras
(sócia), que passou a ser titular de novas ações representativas do capital da UBR;
e
Fl. 5000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
54
(iii) Trata-se de forma regular de captação de recursos para as atividades
operacionais, devidamente prevista e autorizada pela legislação civil e societária
aplicável, que sob nenhuma circunstância faz deslocar a condição de real
adquirente para o acionista.
(I) 9o Fundamento – A inexistência de “transferência de ágio”
As Autoridades Fiscais buscam sustentar que teria ocorrido uma “transferência
artificial” do ágio para a Requerente, o que supostamente obstaria o
aproveitamento fiscal desse ágio.
O termo “transferência de ágio” está relacionado com a implementação de
reorganizações societárias entre entidades de um mesmo grupo econômico com o
objetivo de transferir a participação societária originalmente adquirida com ágio
para outra entidade que não figurou nesta transação.
Sustenta a Impugnante que o caso sob análise não diz respeito à hipótese de
“transferência de ágio”, eis que:
1. A aquisição do investimento foi realizada pela mesma entidade (UBR) que
participou do evento de incorporação com a sociedade investida (Requerente); 2.
A sociedade que “recebeu” o investimento com o registro de ágio (Requerente)
participou da operação de aquisição de participação societária que,
originalmente, deu surgimento ao ágio. Não houve a “transferência” do
investimento e respectivo ágio a terceiro que não figurou na transação original; 3.
A operação societária que, nas palavras da Fiscalização, teria configurado uma
“transferência artificial” do ágio (cisão parcial da UBR e incorporação da parcela
cindida – investimento na Requerente – pela própria Requerente) corresponde à
operação societária plenamente válida e legítima, nos termos do art. 229 da Lei
das S.A.; e 4. A própria legislação tributária vigente à época autorizava
expressamente que a empresa cindida, na operação que resultou na confusão
patrimonial entre a sociedade adquirente do investimento com o pagamento de
ágio e a sociedade adquirida, fosse “aquela que detinha a propriedade da
participação societária”, nos termos do art. 386, § 6o, inciso II do RIR/998. Desse
modo, o entendimento das Autoridades Fiscais é manifestamente contrário às
próprias normas tributárias responsáveis por regulamentar o aproveitamento
fiscal de ágio.
Nesse sentido, a mera cisão parcial da UBR e incorporação da parcela cindida
(investimento na Requerente e respectivo ágio) pela própria Requerente não
pode configurar hipótese de “transferência de ágio”.
Como consequência, a Requerente tem por nítido que as alegações das
Autoridades Fiscais acerca da existência de “transferência do ágio” pela mera
cisão parcial da UBR e incorporação da parcela cindida pela Requerente – em
operações de aquisição originalmente e diretamente realizadas pela própria UBR -
não possuem qualquer fundamento.
Fl. 5001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
55
(J) 10o Fundamento – A validade e legitimidade desse ágio já foi reconhecida pelo
CARF A Impugnante ressalta que nos autos do Processo Administrativo no
16561.720028/2014-55 foi examinada a possibilidade de amortização fiscal do
mesmo ágio em discussão no presente processo, mas em relação a um outro
período (foi discutido se a UBR poderia se aproveitar do ágio na apuração da CSL
nos meses de janeiro a outubro de 2009)
(“Caso de 2009”).
Ao julgar o Caso de 2009, o E. CARF estabeleceu expressamente que o ágio gerado
na aquisição da Requerente é válido e legítimo. O E. CARF reconheceu que o fato
de a operação envolver sociedades pertencentes ao mesmo grupo econômico não
afeta o direito à sua amortização fiscal, sob o argumento de que: (A) todos os
requisitos previstos para o reconhecimento e aproveitamento fiscal do ágio foram
observados pela contribuinte; bem como (B) não haveria que se falar em duplo
aproveitamento de ágio (Acórdão no 1302-002.064, de 9.5.2017).
Assim, em processo administrativo já transitado em julgado de forma favorável à
UBR, o E. CARF já (i) examinou a mesma transação sob discussão nestes autos e
(ii) decidiu pela possibilidade de aproveitamento fiscal do ágio gerado na
aquisição da UBI (Requerente) pela UBR. Desse modo, Requerente destaca que:
• Não é possível e razoável que existam entendimentos conflitantes das
Autoridades Julgadoras acerca da possibilidade de aproveitamento fiscal de um
mesmo ágio - sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica,
fundamental ao ordenamento jurídico brasileiro; e • O entendimento que
prevaleceu nos autos do Processo Administrativo no 16561.720028/2014-55 deve
ser aplicado no presente processo administrativo, para que: (i) seja reconhecido o
direito da Requerente ao aproveitamento fiscal do ágio gerado na sua aquisição
pela UBR; e (ii) a integralidade da exigência fiscal ora sob discussão seja
prontamente afastada.
(K) 11o Fundamento – O entendimento favorável do Poder Judiciário sobre o
assunto O Poder Judiciário já reconheceu recentemente a possibilidade de
aproveitamento fiscal de ágios decorrentes de operações realizadas por
sociedades pertencentes a um mesmo grupo econômico, antes da promulgação
da Lei 12.973/14. Cita caso no qual houve o citado reconhecimento.
Em seguida, expõe que:
(i) antes da vigência da Lei 12.973/14, a pessoa jurídica que incorporasse
investimento adquirido com ágio poderia aproveitá-lo para fins fiscais, mesmo
que a aquisição envolvesse pessoas jurídicas de um mesmo grupo econômico;
(ii) as Autoridades Fiscais não podem desconsiderar atos/negócios jurídicos
perfeitamente acabados apenas pela alegação de que tais atos não teriam
“substância econômica” (esse termo nem existe na legislação fiscal e, no caso
concreto, a Requerente demonstrou que a aquisição precisava ser feita para
racionalizar sua estrutura após a aquisição do Grupo Bestfoods); e (iii) regras
Fl. 5002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
56
contábeis não prevalecem sobre regras jurídicas específicas sobre o tratamento a
ser conferido ao ágio para fins fiscais (em sentido contrário ao que é alegado pela
Fiscalização nestes autos).
Portanto, dada a similaridade das questões examinadas nos julgados que a
Impugnante menciona, entende restar claro que o entendimento manifestado
pelo Poder Judiciário nessas ocasiões deve ser aplicado ao presente processo
administrativo, de modo que o crédito tributário exigido pelos Autos de Infração
seja cancelado.
O DESCABIMENTO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA A DELIMITAÇÃO DO
ESCOPO DO AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO
As Autoridades Fiscais aplicaram multa de ofício agravada de 150% sob a alegação
de que teria sido verificada a prática de fraude, simulação e dolo, diante dos
supostos elementos apontados no Termo de Verificação Fiscal.
Entretanto, ainda que fosse possível a exigência do IRPJ e da CSL sobre a glosa do
ágio gerado na aquisição da Requerente, em nenhuma hipótese poderia ter sido
aplicada a multa qualificada de 150%. Isso por que não ocorreu nenhuma conduta
fraudulenta, simulada ou dolosa por parte da Requerente nestes casos.
VI.2. A INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA PARA A QUALIFICAÇÃO
DA MULTA DE OFÍCIO
Para que se possa cogitar a aplicação da multa de ofício em percentual
qualificado, o artigo 44, §1.o, da Lei 9.430/96, com a redação dada pelo artigo 14
da Lei 11.488/07, exige-se que o contribuinte tenha incorrido em uma das
hipóteses descritas pelos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64, i.e., sonegação, fraude
ou conluio.
A fraude e simulação têm uma definição precisa, sendo que apenas se ocorrida e
comprovada da forma expressamente prevista na legislação, o que somente se dá
em casos extremos, estaria autorizada a imposição de multa agravada de 150%.
Os conceitos de fraude e simulação se baseiam essencialmente na prática de atos
lesivo a interesses de terceiros. Os sujeitos que atuam de forma fraudulenta são
aqueles que têm a clara intenção de frustrar regras e deveres legais.
No caso analisado, não se verifica a ocorrência de fraude tributária, tampouco
abuso de direito ou simulação. Em nenhum momento pretendeu-se realizar atos
societários para “driblar” as normas tributárias em questão buscando a redução
dos tributos devidos.
Para que haja imputação de fraude ou simulação, as Autoridades Fiscais deveriam
ter demonstrado e comprovado que o contribuinte tinha conhecimento do ilícito
e tinha a vontade de enganar, o que a doutrina penalista chama de elemento
intelectivo e volitivo. Por elemento intelectivo entende-se o conhecimento do
agente das circunstâncias caracterizadoras do ilícito e, em consequência, do valor
tutelado pela norma. O elemento volitivo significa a vontade de realizar a conduta
Fl. 5003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
57
contraposta pela norma penal, como já decidido em caso pelo E. CARF e pela C.
CSRF. No entanto, fato é que esse não é o caso dos autos:
O caso sob análise diz respeito à discussão apenas de Direito, com divergência
entre a Fiscalização e a Requerente acerca da interpretação das normas aplicáveis
ao reconhecimento e aproveitamento fiscal de ágio, em meio a operações que
foram feitas às claras e de forma completamente transparente perante as
Autoridades Fiscais.
No pior cenário, o caso deveria ser tratado como um mero conflito entre
interpretações dadas pelas Autoridades Fiscais e pela Requerente a um mesmo
conjunto fático, de forma que a multa qualificada aplicada deve ser integralmente
cancelada, ou, no mínimo, reduzida para 75%.
A INAPLICABILIDADE DA MULTA ISOLADA A COLOCAÇÃO DA QUESTÃO
Além da multa de ofício, a Fiscalização aplicou uma multa isolada de 50% sobre os
mesmos supostos fatos geradores que motivaram a lavratura deste Auto de
Infração. Contudo, ainda que se entendesse que a Requerente é responsável por
suposto recolhimento a menor de valores de IRPJ e CSL em razão das supostas
infrações apontadas nos Autos de Infração, a multa isolada de 50% não tem
qualquer cabimento.
Se fosse admitida a possibilidade de cobrança da multa no caso, tem-se que a
multa apenas poderia ser exigida uma única vez e não duas (non bis in idem),
como pretendem as Autoridades Fiscais.
VII.2. O DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA EM CONJUNTO
COM A MULTA DE OFÍCIO – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
Dizer que a multa isolada pune por infração distinta da multa de ofício não se
sustenta. A conduta de reconhecer menos receita ao longo do ano
necessariamente leva ao resultado de a receita total anual ser também inferior.
Então é evidente que não se pode aplicar duas penalidades nesse caso, pois se
trata de uma única conduta. Constitui claro excesso a cobrança de dupla
penalidade nessa situação.
O artigo 44 da Lei 9.430/96 é claro ao estabelecer que a multa isolada somente
pode ser exigida quando a pessoa jurídica, sujeita ao pagamento do imposto por
estimativa, deixar de fazê-lo, mesmo que essa pessoa jurídica tenha prejuízo
fiscal/base negativa de CSL no período ou que já tenha recolhido o tributo. Nessa
hipótese, por não existir valor de principal exigível, em princípio, poderia ser
exigida a multa isolada.
Entretanto, quando houver tributo a ser pago, o artigo é claro ao estabelecer que
a multa punitiva deverá ser cobrada juntamente com o valor do principal. A multa
isolada não teria cabimento nesse caso, pois esta somente pode ser exigida
quando não existe valor de principal a ser exigido. Segundo entende a
Impugnante, esse é o entendimento que vem sendo
Fl. 5004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
58
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
Pela análise do Auto de Infração, percebe-se que as Autoridades Fiscais também
pretendem exigir da Requerente débitos de CSL, acrescidos de multas e de juros
calculados com base na taxa SELIC, tendo em vista que as supostas irregularidades
cometidas na apuração do IRPJ refletiram na composição da base de cálculo dessa
contribuição.
Considerando que são aplicáveis à CSL as mesmas normas de apuração e de
pagamento estabelecidas para o IRPJ, são válidos os argumentos de fato e de
Direito apresentados anteriormente, que justificam a legalidade do procedimento
adotado pela Requerente também para efeitos de recolhimento da CSL. Dessa
forma, tendo demonstrado na presente Impugnação a improcedência da
autuação de IRPJ, torna-se, também, improcedente a exigência relativa à CSL.
AS CONCLUSÕES E O PEDIDO
A Impugnação é tempestiva e deve ser integralmente apreciada e acolhida em
suas razões de fato e de Direito, que demonstram a total improcedência desta
infundada exigência fiscal, especialmente considerando que:
(i) Decadência: preliminarmente, deve ser reconhecida a preclusão do Direito de a
Fiscalização questionar apenas em 2022 valores de ágio relacionados a operações
efetuadas em 2007 e 2008, isto é, período já atingido pela decadência, nos termos
do artigo 150, §4o do CTN;
(ii) Nulidade dos Autos de Infração – Ausência de Motivação e Especificação
acerca das Alegações de “Empresa-Veículo”: ainda preliminarmente, os Autos de
Infração padecem de nulidade, tendo em vista que as Autoridades Fiscais não
apontaram os aspectos e as características da UBR e de suas sócias estrangeiras
que embasariam as suas classificações como “empresas-veículo”, em violação às
normas que estabelecem que os autos de infração devem ser motivados e devem
especificar as supostas infrações das disposições legais (art. 10, incisos III e IV do
Decreto 70.235/72, e art. 142 do CTN);
(iii) A Adoção de Premissa Equivocada pela Fiscalização – A Inexistência de
Operações Artificiais: a Fiscalização adotou premissa equivocada na lavratura do
presente Auto de Infração - que comprometeu todo o restante da sua análise dos
fatos aqui discutidos -, uma vez que a Requerente não realizou uma sequência de
operações visando apenas a geração e o aproveitamento fiscal do ágio;
(iv) A Existência de Propósitos Negociais e Econômicos para as Operações
Realizadas: ao contrário do que supôs a Fiscalização, a Requerente tinha razões
empresariais, econômicas e não-tributárias legítimas para praticar as operações
aqui examinadas: (a) a aquisição da Requerente pela UBR decorreu de processo
de racionalização das operações desenvolvidas pelo Grupo Unilever no Brasil e de
centralização dos investimentos em um mesmo braço societário, que trouxe
diversos ganhos de natureza financeira e contábil (além de ganhos fiscais) às
operações do grupo neste País; e (b) o movimento de cisão parcial da UBR (com a
Fl. 5005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
59
incorporação da parcela cindida pela Requerente) fez parte de uma política de
reestruturação global do Grupo Unilever, que objetivou a segregação das linhas
de negócio comerciais e industriais em entidades distintas, com o propósito de
trazer maiores ganhos e desenvolvimento à essas atividades.
(v) O Cumprimento de todos os Requisitos Legais para o Aproveitamento Fiscal do
Ágio: todos os requisitos legais vigentes à época para o reconhecimento e o
aproveitamento fiscal do ágio foram atendidos no caso concreto: (1) o
investimento foi adquirido com o pagamento de ágio; (2) o investimento foi
avaliado pelo MEP; (3) o ágio foi fundamentado na rentabilidade futura esperada
da sociedade adquirida (Requerente), conforme devidamente respaldado por
laudo de avaliação preparado por empresa independente e especializada; e (4)
houve a confusão patrimonial entre a sociedade adquirente (UBR) e a sociedade
adquirida (Requerente), mediante a cisão parcial daquela entidade e a
incorporação da parcela cindida (investimento na Requerente, sociedade
adquirida) pela própria sociedade adquirida;
(vi) A Inaplicabilidade das Normas Contábeis citadas pela Fiscalização: as normas
contábeis invocadas pela Fiscalização não têm aplicação ao caso concreto e, se
analisadas de forma correta, convergem com o entendimento da Requerente
manifestado nesta Impugnação;
(vii) A Realização da Aquisição em Condições de Mercado:
a) em razão da aplicação de regras de preços de transferência locais e
estrangeiras, a integração das atividades brasileiras do Grupo Unilever foram
efetuadas nas chamadas condições “arm’s length”, ou seja, a valores válidos para
negociações entre partes independentes. Essa é a ótica sob a qual este caso deve
ser examinado: a de uma integração local efetuada em condições de mercado
(arm’s length); b) assim foi que a UBR adquiriu as quotas da Requerente das
Vendedoras, pelo seu valor justo de mercado, conforme calculado em estudo de
avaliação econômico-financeira devidamente elaborado para esse fim por
empresa especializada. O pagamento do preço foi efetuado em caixa e com o
recolhimento do IRF sobre o ganho de capital.
(viii) A Observância das Regras de DDL e Preços de Transferência: todas as regras
que regulamentam os preços válidos para fins fiscais em transações entre partes
relacionadas (isto é, as regras de DDL e as regras de preços de transferência)
foram devidamente observadas nas operações em análise, o que demonstra a
regularidade do ágio em discussão;
(ix) A Inexistência de qualquer Vedação Legal vigente à Época - A Irretroatividade
da Lei 12.973/14: antes da promulgação da Lei 12.973/14, não existia qualquer
vedação legal ao reconhecimento e aproveitamento fiscal de ágio gerado em
transação realizada entre sociedades pertencentes ao mesmo grupo econômico –
não cabendo a aplicação retroativa da Lei 12.973/14 aos fatos ora sob discussão,
regidos por normas tributárias que foram plenamente atendidas pela Requerente;
Fl. 5006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
60
(x) Tributação dos ganhos de capital dos vendedores: É certo que: (i) se na
perspectiva dos alienantes do investimento ocorreu a tributação de ganhos de
capital sobre o ágio, havendo legitimação de seus custos de aquisição, (ii) na
perspectiva do adquirente, está materializada a possibilidade de deduzir as
contrapartidas da amortização desse ágio, pois se tratam de “dois lados de uma
mesma moeda”: de um lado, tributa-se a mais-valia recebida pelos alienantes, e,
de outro, permite-se a dedução das contrapartidas de amortização do ágio pelo
adquirente;
(xi) A Impossibilidade de Desconsideração dos Efeitos de Negócios e Atos Jurídicos
Acabados:
não é possível às Autoridades Fiscais desconsiderar negócios e atos jurídicos
perfeitamente acabados, os quais são válidos e legítimos, bem como foram
praticados de forma absolutamente transparente.
(xii) A Inexistência de Empresas Veículo: a Fiscalização alegou também que a
Requerente teria se utilizado de uma “empresas-veículo” em suas operações, o
que também não procede, tendo em vista principalmente que a aquisição da
participação societária que deu surgimento ao ágio ora sob discussão foi realizada
por sociedade com efetiva e robusta substância econômica
(UBR), com centenas de empregados, papel essencial para as operações do Grupo
Unilever no Brasil, bem como existindo há muitos anos antes da data da
aquisição;
(xiii) A UBR foi a “Real Adquirente” do Investimento: a UBR foi a real adquirente
da participação societária da UBI (Requerente) e essa condição não poderia ser
deslocada às suas sócias holandesas sob hipótese alguma;
(xiv) A Inexistência de Transferência de Ágio: o caso sob análise não envolve
hipótese de transferência de ágio – o que não poderia ser afastado pela cisão
parcial da UBR e incorporação da parcela cindida (investimento na UBI) pela
própria UBI, eis que: (a) a aquisição da participação societária foi efetuada pela
mesma empresa que participou do evento de confusão patrimonial (UBR); (b) a
sociedade que “recebeu” o investimento com o registro de ágio (Requerente)
após o movimento de cisão parcial da sociedade adquirente original participou da
operação de aquisição de participação societária original (uma vez que foi a
própria sociedade adquirida); (c) a operação de cisão parcial é expressamente
autorizada pela legislação societária aplicável (vide art. 229 da Lei das S.A.); e (d) a
incorporação reversa (na qual a sociedade adquirida incorpora ao seu patrimônio
o investimento com ágio) também é expressamente admitida pela legislação
tributária vigente à época (art. 386, § 6o, inciso II do RIR/99);
(xv) O E. CARF já reconheceu a Validade e Legitimidade do Ágio: o próprio E. CARF,
nos autos do Processo Administrativo no 16561.720028/2014-55, já reconheceu a
validade e a legitimidade do mesmo ágio sob discussão nestes autos; e
Fl. 5007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
61
(xvi) A Impossibilidade de Majoração da Multa de Ofício: por fim, foi demonstrado
que a aplicação de multa de ofício qualificada à Requerente é abusiva na medida
em que não houve qualquer ato fraudulento, simulado ou doloso nas operações
analisadas, e tampouco conseguiu a Fiscalização trazer elementos de prova que
pudessem indicar atos dolosos por parte das empresas envolvidas.
A Impugnante ainda protestou ainda pela juntada posterior de documentos que
possam se fazer necessários, nos termos do artigo 16, §4.o, alínea “a” do Decreto
70.235/72, bem como do princípio da verdade material que orienta o processo
administrativo fiscal.

A 3a TURMA DA DRJ08 julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
PRECLUSÃO DA LEGALIDADE DA CORREÇÃO DE ATOS PASSADOS PELO FISCO.
DECADÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
REPERCUSSÃO
EM
EXERCÍCIOS
FUTUROS.
FISCALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Para fins de contagem do prazo decadencial para o lançamento decorrente de
glosa de ágio, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na apuração
do tributo em cobrança.
ÁGIO INTERNO. MESMO GRUPO ECONÔMICO, SOB MESMO COMANDO.
INDEDUTIBILIDADE DE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO GERADO.
É indedutível das bases de cálculo do imposto de renda e da contribuição social
sobre o lucro líquido o ágio interno originado de operações societárias
seqüenciais realizadas dentro do próprio grupo, sob o mesmo comando, sem
alteração do controle das sociedades envolvidas, sem a participação de partes
independentes e não relacionadas, e em ambiente negocial não livre e aberto, e
com uso de empresas veículo.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. BASES DE CÁLCULO DISTINTAS.
As bases de cálculo das multas isolada e de ofício, por falta de recolhimento de
antecipação e por falta de pagamento da contribuição ou tributo,
respectivamente, são distintas. Constatada a insuficiência de pagamento de
estimativas e de pagamento do tributo, verifica-se a ocorrência de duas infrações,
sujeitas ao lançamento de penalidades distintas.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO/FRAUDE/SIMULAÇÃO. CABIMENTO.
Fl. 5008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
62
Verificado comportamento doloso que se enquadra nas condições previstas na
legislação tributária para a qualificação da multa de ofício, correta a aplicação do
percentual de 150%.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. MESMOS ELEMENTOS DE PROVA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, sendo
que a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos
os tributos a eles vinculados, no que couber.
PEDIDO
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
PRAZO
PARA
APRESENTAÇÃO.
PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
O prazo para produção de provas no processo administrativo fiscal é o mesmo da
apresentação da impugnação, exceção feita às situações previstas na legislação.
Tendo o processo todos os elementos necessários ao seu julgamento, é
desnecessária a apresentação de novas provas e o pedido deve ser indeferido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário requerendo o provimento do recurso nos seguintes termos:
VIII. AS CONCLUSÕES E O PEDIDO
253. Considerando todo o exposto acima, a Recorrente tem por comprovado que:
(i) Decadência: preliminarmente, deve ser reconhecida a decadência da exigência
fiscal, diante da impossibilidade de lavratura de Autos de Infração somente em
em 2022 para o questionamento de ágio decorrente de operações realizadas em
2007 e 2008, - período já atingido pela decadência, nos termos do artigo 150, §4o
do CTN;
(ii) Nulidade dos Autos de Infração – Ausência de Motivação e Especificação
acerca das Alegações de “Empresa-Veículo”: ainda preliminarmente, os Autos de
Infração padecem de nulidade, uma vez que a Fiscalização não esclareceu as
características da UBR e das suas acionistas estrangeiras que supostamente
justificariam a sua equiparação à “empresas-veículo”, em violação ao art. 10,
incisos III e IV do Decreto 70.235/72, e art. 142 do CTN;
(iii) A Adoção de Premissa Equivocada pela Fiscalização – A Inexistência de
Operações Artificiais: a Fiscalização adotou premissa equivocada na lavratura do
presente Auto de Infração - que comprometeu todo o restante da sua análise dos
fatos aqui discutidos -, uma vez que a Recorrente não realizou uma sequência de
operações visando apenas a geração e o aproveitamento fiscal do ágio;
Fl. 5009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
63
(iv) A Existência de Propósitos Negociais e Econômicos para as Operações
Realizadas: ao contrário do que supôs a Fiscalização, a Recorrente tinha razões
empresariais, econômicas e não-tributárias legítimas para praticar as operações
aqui examinadas: (a) a aquisição da Recorrente pela UBR decorreu de processo de
racionalização das operações desenvolvidas pelo Grupo Unilever no Brasil e de
centralização dos investimentos em um mesmo braço societário, que trouxe
diversos ganhos de natureza financeira e contábil (além de ganhos fiscais) às
operações do grupo neste País; e (b) o movimento de cisão parcial da UBR (com a
incorporação da parcela cindida pela Recorrente) fez parte de uma política de
reestruturação global do Grupo Unilever, que objetivou a segregação das linhas
de negócio comerciais e industriais em entidades distintas, com o propósito de
trazer maiores ganhos e desenvolvimento à essas atividades.
(v) O Cumprimento de todos os Requisitos Legais para o Aproveitamento Fiscal do
Ágio: todos os requisitos legais vigentes à época para o reconhecimento e o
aproveitamento fiscal do ágio foram atendidos no caso concreto: (1) o
investimento foi adquirido com o pagamento de ágio; (2) o investimento foi
avaliado pelo MEP; (3) o ágio foi fundamentado na rentabilidade futura esperada
da sociedade adquirida (Recorrente), conforme devidamente respaldado por
laudo de avaliação preparado por empresa independente e especializada; e (4)
houve a confusão patrimonial entre a sociedade adquirente (UBR) e a sociedade
adquirida (Recorrente), mediante a cisão parcial daquela entidade e a
incorporação da parcela cindida (investimento na Recorrente, sociedade
adquirida) pela própria sociedade adquirida;
(vi) A Inaplicabilidade das Normas Contábeis e Societárias citadas pela Fiscalização
e pelo Acórdão Recorrido: as normas contábeis e societárias mencionadas pela
Fiscalização e pelo Acórdão Recorrido não tem o condão de vedar o
reconhecimento e o aproveitamento fiscal do ágio pela Recorrente;
(vii) A Realização da Aquisição em Condições de Mercado:
a) em razão da aplicação de regras de preços de transferência locais e
estrangeiras, a operação de aquisição da participação societária da Recorrente
pela UBI foi realizada em condições “arm’s length” – tal como seria realizada
entre partes independentes; e b) assim foi que a UBR adquiriu as quotas da
Recorrente das Vendedoras, pelo seu valor justo de mercado, conforme calculado
em estudo de avaliação econômico-financeira devidamente elaborado para esse
fim por empresa especializada. O pagamento do preço foi efetuado em caixa e
com o recolhimento do IRF sobre o ganho de capital.
(viii) A Observância das Regras de DDL e Preços de Transferência: todas as regras
que regulamentam os preços válidos para fins fiscais em transações entre partes
relacionadas (isto é, as regras de DDL e as regras de preços de transferência)
foram devidamente observadas nas operações em análise, o que demonstra a
regularidade do ágio em discussão;
Fl. 5010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
64
(ix) A Inexistência de qualquer Vedação Legal vigente à Época - A Irretroatividade
da Lei 12.973/14: antes da promulgação da Lei 12.973/14, não existia qualquer
vedação legal ao reconhecimento e aproveitamento fiscal de ágio gerado em
transação realizada entre sociedades pertencentes ao mesmo grupo econômico –
não cabendo a aplicação retroativa da Lei 12.973/14 aos fatos ora sob discussão,
regidos por normas tributárias que foram plenamente atendidas pela Recorrente;
(x) Tributação dos ganhos de capital dos vendedores: é certo que: (i) se na
perspectiva dos alienantes do investimento ocorreu a tributação de ganhos de
capital sobre o ágio, havendo legitimação de seus custos de aquisição, (ii) na
perspectiva do adquirente, está materializada a possibilidade de deduzir as
contrapartidas da amortização desse ágio, pois se tratam de “dois lados de uma
mesma moeda”: de um lado, tributa-se a mais-valia recebida pelos alienantes, e,
de outro, permite-se a dedução das contrapartidas de amortização do ágio pelo
adquirente;
(xi) A Impossibilidade de Desconsideração dos Efeitos de Negócios e Atos Jurídicos
Acabados: não é possível às Autoridades Fiscais desconsiderar negócios e atos
jurídicos perfeitamente acabados, os quais são válidos e legítimos, bem como
foram praticados de forma absolutamente transparente.
(xii) A Inexistência de Empresas-Veículo: a Fiscalização e o Acórdão Recorrido
alegaram também que a Recorrente teria se utilizado de uma “empresa-veículo”
em suas operações. No entanto, esse entendimento não possui fundamento,
especialmente considerando que a aquisição da participação societária que deu
surgimento ao ágio ora sob discussão foi realizada por sociedade com efetiva e
robusta substância econômica (UBR), com centenas de empregados, papel
essencial para as operações do Grupo Unilever no Brasil, bem como existindo há
muitos anos antes da data da aquisição;
(xiii) A UBR foi a “Real Adquirente” do Investimento: a UBR foi a real adquirente
da participação societária da UBI (Recorrente) e essa condição não poderia ser
deslocada às suas sócias holandesas sob hipótese alguma;
(xiv) A Inexistência de Transferência de Ágio: o caso sob análise não envolve
hipótese de transferência de ágio – o que não poderia ser afastado pela cisão
parcial da UBR e incorporação da parcela cindida (investimento na UBI) pela
própria UBI, eis que: (a) a aquisição da participação societária foi efetuada pela
mesma empresa que participou do evento de confusão patrimonial (UBR); (b) a
sociedade que “recebeu” o investimento com o registro de ágio (Recorrente)
após o movimento de cisão parcial da sociedade adquirente original participou da
operação de aquisição de participação societária original (uma vez que foi a
própria sociedade adquirida); (c) a operação de cisão parcial é expressamente
autorizada pela legislação societária aplicável (vide art. 229 da Lei das S.A.); e
Fl. 5011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
65
(d) a incorporação reversa (na qual a sociedade adquirida incorpora ao seu
patrimônio o investimento com ágio) também é expressamente admitida pela
legislação tributária vigente à época (art. 386, § 6o, inciso II do RIR/99);
(xv) O E. CARF já reconheceu a Validade e Legitimidade do Ágio: o próprio E. CARF,
nos autos do Processo Administrativo no 16561.720028/2014-55, já reconheceu a
validade e a legitimidade do mesmo ágio sob discussão nestes autos;
(xvi) A Impossibilidade de Majoração da Multa de Ofício: por fim, foi demonstrado
que a aplicação de multa de ofício qualificada à Recorrente é abusiva na medida
em que não houve qualquer ato fraudulento, simulado ou doloso nas operações
analisadas, e tampouco conseguiu a Fiscalização trazer elementos de prova que
pudessem indicar atos dolosos por parte das empresas envolvidas; e
(xvii) A Impossibilidade de Aplicação da Multa Isolada Concomitantemente com a
Multa de Ofício: em função do princípio da consunção, não cabe a exigência de
multa isolada em conjunto com a multa de ofício, sob pena de dupla penalidade
em razão da um único fato gerador.
254. Nesses termos, a Recorrente tem por comprovada a exatidão dos
procedimentos adotados por esta entidade e a total improcedência dos Autos de
Infração, bem como o equívoco cometido pela Fiscalização e pelo Acórdão
Recorrido ao interpretar os fatos e o Direito a eles aplicável neste caso.
255. Sendo assim, a Recorrente pleiteia o ACOLHIMENTO INTEGRAL DO PRESENTE
RECURSO VOLUNTÁRIO, com o consequente cancelamento dos Autos de Infração
e arquivamento deste processo administrativo.
256. A Recorrente protesta ainda pela juntada posterior de documentos que
possam se fazer necessários, nos termos do artigo 16, § 4.o, alínea “a” do Decreto
70.235/72, bem como do princípio da verdade material que orienta o processo
administrativo fiscal.
257. A Recorrente informa que tem interesse em realizar sustentação oral perante
este E. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

ADMISSIBILIDADE
Fl. 5012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
66
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos,
portanto, dele conheço.

DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA

Inicialmente, o recorrente suscita preliminar de decadência alegando que, como as
operações teriam ocorrido de 2007 e 2008, e os autos de infração foram lavrados em 23.8.2022,
havia ocorrido a decadência, nos termos do artigo 150, §4o do CTN porque só poderiam ser
abrangidos pela autuação os fatos geradores ocorridos a partir de 23.8.2017.
Entretanto, de forma acertada, a DRJ pontuou que o prazo decadencial previsto no
artigo 150, §4o do CTN refere-se ao prazo para a realização do lançamento, ou seja, “o termo
inicial do prazo para a prática do lançamento é a data da ocorrência do fato gerador e não o
registro do ágio na escrituração da empresa.”
No presente caso, o fato gerador surge com a prática da dedução da empresa
relativa as despesas com amortização do ágio nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, inclusive este
é o entendimento da Súmula CARF no 116, que põe fim a qualquer dúvida a respeito do tema, nos
seguintes termos:
Súmula CARF no 116 - Para fins de contagem do prazo decadencial para a
constituição de crédito tributário relativo a glosa de amortização de ágio na forma
dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua
repercussão na apuração do tributo em cobrança. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Logo, o termo inicial da contagem do prazo decadencial para o lançamento não se
vincula ao registro do ágio na escrituração da empresa, mas à dedução das despesas, que
ocorreram em 2017, 2018 e 2019.
Assim, último fato gerador se deu em 31/12/2017, logo, prazo decadencial se daria
em 31/12/2022. Como a ciência dos lançamentos se deu em 31/08/2022, não há o que se falar em
decadência.
Por essa razão, voto por rejeitar a preliminar de decadência suscitada.

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E
ESPECIFICAÇÃO ACERCA DAS ALEGAÇÕES DE “EMPRESA-VEÍCULO”
Fl. 5013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
67

A Recorrente suscitou preliminar de nulidade do auto de infração por ausência de
motivação e especificação acerca das alegações de “empresa-veículo”, uma vez que a Fiscalização
não teria esclarecido as características da UBR e das suas acionistas estrangeiras que
supostamente justificariam a sua equiparação à “empresas-veículo”, em violação ao art. 10,
incisos III e IV do Decreto 70.235/72, e art. 142 do CTN e concluiu o requerimento nos seguintes
termos:

(...) 64. Nesse cenário, é importante ressaltar que em nenhum momento a
Fiscalização e o Acórdão Recorrido demonstraram que a UBR e as suas acionistas
(ou até mesmo as Vendedoras) não atuaram como pessoas jurídicas e de acordo
com o seu objeto social – se atendo a alegações meramente genéricas.
65. Sendo assim, considerando que a legislação tributária aplicável estabelece que
os Autos de Infração devem ser motivados e devem especificar as supostas
infrações das disposições legais (art. 10, incisos III e IV do Decreto 70.235/72, e
art. 142 do CTN), os Autos de Infração padecem de nulidade.

No entanto, entendo que a referida preliminar de nulidade deve ser rejeitada, as
considerações a respeito da existência de “empresas-veículo” são interpretadas pela fiscalização
como instrumento artificial para desvirtuar a real finalidade da operação com o único fim de
permitir o registro e aproveitamento fiscal do ágio, no entanto, esta discussão é afeita ao mérito
da exigência e não é suficiente para macular o lançamento nos termos pretendidos pela
recorrente.
Portanto, a análise a respeito de caracterizar como empresa-veículo as sócias
estrangeiras da UBR e (não da Recorrente) é uma prerrogativa da fiscalização e aceitação ou não
da conclusão alcançada é passível de contestação meritória, posto que a recorrente pode trazer
elementos aos autos que determinem a função das empresas citadas que se relacionasse com
seus propósitos.
Nesse sentido, não é o fato do auto de infração ou o Acórdão recorrido considerar
que as empresas eram totalmente desnecessárias para a realização das operações societárias, o
que permite, segundo a sua perspectiva, classificá-las de “empresas veículo” que tornaria nulo o
auto de infração por ausência de motivação.
Além disso os lançamentos foram lavrados por Auditor Fiscal, o procedimento de
fiscalização foi regular e o direito de defesa da Contribuinte foi respeitado em todas as fases, de
modo que também não se identifica eventuais hipóteses de nulidade insertas no contexto do Art.
59 e art. 10, incisos III e IV do Decreto 70.235/72, e art. 142 do CTN
Nesses termos, rejeito a preliminar de nulidade.
Fl. 5014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
68

MÉRITO

O presente processo versa sobre autos de infração lavrados em 31/08/2022 (fls.
3971 a 4001) para cobrança de IRPJ e CSLL decorrente da glosa de ágio alegadamente indevido em
razão de ser supostamente originado de partes dependentes, relativo aos anos-calendário 2017,
2018 e 2019. O crédito tributário lançado está abaixo demonstrado:

O Acórdão recorrido manteve integralmente autuação referente à exigência de IRPJ
e CSLL, acrescidos de juros de mora (calculados à taxa SELIC) e multa de ofício de 150%, em
virtude de glosas de amortização fiscal de ágio referente aos anos-calendário de 2017 a 2019,
conforme relatório, nos seguintes termos:

Acórdão 108-036.890 - 3a TURMA DA DRJ08
• O Acórdão Recorrido afirma que as sociedades alienantes (a) possuíam o mesmo
endereço; (b) tinham os mesmos acionistas e (c) designaram procuradores e
diretores em comum, de maneira que supostamente não teriam substância
econômica. Tudo isso para concluir que:
(a) “Tais empresas eram totalmente desnecessárias para a realização das
operações societárias, as quais poderiam ter sido realizadas sem as mesmas,
exceto a de constituírem anteparos para a geração de um ágio intragrupo que
pudesse ser tributariamente deduzido, o que nos permite classificá-las de
“empresas veículo” (fl. 4.703); e (b) “o ágio interno não poderia ter sido
reconhecido pela Impugnante e, assim, amortizado” (fl. 4.700)
• A Suposta Inexistência de Operação em Condições de Mercado: partindo das
premissas acima, o Acórdão Recorrido também concluiu que a operação de
aquisição da UBI não teria sido realizada em condições normais de mercado, uma
vez que “as operações de aquisição não se realizaram entre partes independentes
(foram todas realizadas por empresas do Grupo Unilever), em condições de
Fl. 5015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
69
mercado e de livre concorrência” (fl. 4.704). A decisão recorrida afirma ainda que
o laudo de avaliação elaborado para fins de justificação do ágio pago não seria
prova hábil e suficiente de que o valor econômico imputado à operação
equivaleria a uma transação em condições de livre mercado, sob a alegação de “O
próprio Laudo de Avaliação da Deloitte deixa claro que o seu objetivo era fornecer
um “indicativo” do valor econômico das quotas da UBI” (fl.4.704);
• O Pagamento do Preço de Aquisição: não teria ocorrido um efetivo desembolso
de valores na aquisição da UBI, “pois foi realizado internamente ao mesmo grupo
empresarial, sem qualquer sacrifício econômico” (fl. 4.705);
• O Recolhimento do IRF sobre o Ganho de Capital: segundo a I. DRJ, o ganho de
capital apurado pelas sociedades alienantes na venda da UBI não seria suficiente
para indicar a regularidade dos procedimentos adotados, uma vez que o benefício
fiscal do ágio gerado na operação foi muito superior ao ganho de capital
tributado;
• Normas Comerciais e Contábeis: o Acórdão Recorrido também alegou que a
legislação tributária deve encontrar respaldo na legislação societária e nas normas
contábeis para fins de quantificação do lucro real tributável. Com base nessa
premissa, o Acórdão Recorrido afirma que o reconhecimento e aproveitamento
do ágio, à época dos fatos, apenas seria possível se a transação tivesse ocorrido
entre partes independentes, eis que as normas comerciais e contábeis aplicáveis
supostamente vedariam o registro de ágio dentro de um mesmo grupo
econômico.
• A Suposta Existência de Vedação Legal ao Ágio Interno Antes da Lei 12.973/14:
“as normas legais existentes antes da Lei 12.973/14 já davam suporte ao
lançamento discutido nestes autos. Ou seja, o ágio gerado intragrupo, entre
partes dependentes, com ausência de livre negociação no mercado, não era
aceito pela contabilidade e pela legislação tributária” (fl. 4.728). Segundo o
Acórdão Recorrido, a Lei no 12.973, de 13.5.2014 (“Lei 12.973/14”), apenas teria
repercutido o texto de normas contábeis e comerciais já existentes para
esclarecer que o ágio não pode ser amortizado quando gerado em operação entre
partes vinculadas; e
• A Qualificação da Multa de Ofício: segundo o Acórdão Recorrido, a qualificação
da multa de ofício supostamente estaria justificada tendo em vista a alegada
“inexistência de propósito negocial, a ausência de partes independentes, a
utilização de empresas veículo demonstraram a intenção da Empresa em obter
uma vantagem tributária ilícita” (fl. 4.731).

A recorrente desde sua impugnação contesta os argumentos afirmando para tanto
(i) a existência de propósitos negociais e econômicos para as operações e (ii) a legitimidade do
ágio pago pela requerente e o seu direito à amortização fiscal, pelo que trouxe no contexto dos
autos os seguintes tópicos:
Fl. 5016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
70
1o PONTO: A EXISTÊNCIA DE PROPÓSITOS NEGOCIAIS E ECONÔMICOS PARA AS
OPERAÇÕES: OS PROJETOS ONE UNILEVER E CORDILLERA
Entretanto, não obstante o que foi suscitado pelas Autoridades Fiscais, o ágio sob
discussão neste processo administrativo não decorre de operações realizadas de
forma artificial e com o único objetivo de reduzir a base de cálculo de IRPJ/CSL da
Requerente. Ao contrário: as operações que deram surgimento ao ágio e que
levaram ao seu aproveitamento fiscal tiveram amplos e efetivos propósitos
negociais e razões econômicas, de forma absolutamente transparente.
O Movimento de Aquisição da Participação Societária – Surgimento do Ágio.
A aquisição da participação societária da Requerente pela UBR tinha o propósito
de consolidar as atividades do Grupo Bestfoods em um único braço societário do
Grupo Unilever, resultando nos seguintes benefícios do ponto de vista econômico,
contábil e fiscal:
• Ganhos de natureza financeira: a estrutura permitiu que o fluxo de
dividendos e o excesso de caixa gerado pela operação brasileira fosse
integralmente alocado para as sociedades estrangeiras do grupo que detém
investimentos em sociedades na América Latina, com a possibilidade de
reinvestimento sem a necessidade de distribuição de dividendos até o último
nível da estrutura societária da Unilever (Unilever EUA);
• Ganhos de natureza contábil: a centralização das atividades brasileiras
debaixo do mesmo “braço” societário do Grupo Unilever permite a
consolidação do resultado gerado no país, com uma melhor visibilidade da
estrutura de endividamento, capital e lucratividade, auxiliando na gestão dos
ativos por parte dos administradores da empresa e dos analistas do mercado;
e
• Ganhos de natureza fiscal: em razão da consolidação dos resultados
gerados pela UBR e pela Requerente no exterior, eventuais perdas de uma
empresa são compensadas com os lucros da outra, reduzindo o lucro
tributável no exterior.
Assim, a compra de participação societária que justificou o reconhecimento do
ágio tratou tão somente de movimento natural após a aquisição do Grupo
Bestfoods, realizado com o objetivo de organizar a estrutura do Grupo Unilever
no Brasil em decorrência dessa transação e tendo, inclusive, trazido diversos
benefícios financeiros, contábeis e fiscais a este grupo econômico.
O Movimento de Confusão Patrimonial – Início do Aproveitamento Fiscal do Ágio
Posteriormente à compra das ações da UBI, o evento que levou à absorção do
patrimônio da UBR pela Requerente (cisão parcial da UBR) também fez parte de
uma política de reestruturação global do Grupo Unilever, realizada quase dois
anos após a aquisição - pela qual foram segregadas as atividades comerciais e
industriais em sociedades distintas, com o fim de facilitar o desenvolvimento e a
expansão destas atividades.
Fl. 5017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
71
Portanto, diferente do que foi afirmado pelas Autoridades Fiscais, todos os atos
praticados tinham razões econômicas e empresariais verdadeiras, não sendo
possível restringir a sua motivação à geração e amortização fiscal do ágio.
Com efeito, o presente caso deve ser analisado no contexto de uma reorganização
societária implementada não apenas no Brasil, mas mundialmente pelo Grupo
Unilever. Essa reorganização visava a reformulação de atividades operacionais no
Brasil para expansão de seu mercado de atuação e crescimento junto a novos
consumidores.
Toda a estrutura desenvolvida pelo Grupo Unilever teve por objetivo, justamente,
alterar a organização societária dos braços operacionais e centralizar UBR e UBI,
sociedades operacionais, dentro de uma mesma cadeia de controle, além de
permitir a segregação das atividades em uma sociedade industrial e outra
comercial, com significativos ganhos financeiros, contábeis e fiscais no exterior.

2o PONTO: A LEGITIMIDADE DO ÁGIO PAGO PELA REQUERENTE E O SEU DIREITO
À AMORTIZAÇÃO FISCAL

(A) 1o Fundamento – O Preenchimento de Todos os Requisitos Legais para o
Aproveitamento Fiscal do Ágio Nos termos dos artigos 7o e 8o da Lei 9.532/97,
consolidados nos artigos 385 e 386 do Decreto no 3.000, de 26.3.1999
(“RIR/99”), vigentes à época dos fatos, a dedutibilidade das despesas de
amortização do ágio está condicionada à observância exclusiva de quatro
requisitos:
➢ Primeiro Requisito: aquisição de participação societária com pagamento de
ágio;
➢ Segundo Requisito: avaliação do investimento pelo Método de Equivalência
Patrimonial (“MEP”), nos termos do artigo 248 da Lei no 6.404, de 15.12.1976
(“Lei 6.404/76” ou “Lei das S.A.”);
➢ Terceiro Requisito: fundamentação do ágio na expectativa de rentabilidade
futura da sociedade adquirida; e
➢ Quarto Requisito: incorporação, cisão ou fusão entre a sociedade
adquirente e a sociedade adquirida (ou vice-versa).
E, no caso concreto, todos os requisitos legais para o aproveitamento fiscal do
ágio gerado na aquisição da Requerente pela UBR foram plenamente
atendidos:
Fl. 5018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
72

Dessa forma, percebe-se que todos os critérios previstos na Lei 9.532/97 foram
devidamente atendidos na estrutura. Some-se a isso o fato de que não existe
qualquer vício nos atos e negócios jurídicos que possa descaracterizar os
negócios jurídicos e os eventos societários ocorridos – foram todos atos e
negócios reais, que visavam a real organização e racionalização das atividades
das entidades do Grupo Unilever no Brasil.

(B) 2o Fundamento – Irretroatividade: a impossibilidade de aplicação retroativa
da Lei 12.973/14 - O fato de a transação envolver entidades sob controle
comum não pode resultar na desconsideração do aproveitamento fiscal do
ágio, sobretudo quando esse ágio:
(i) decorre de operações inseridas em um contexto negocial verdadeiro,
independente e anterior a quaisquer possíveis efeitos fiscais verificados no
Brasil;
(ii) decorre de um custo efetivamente incorrido mediante desembolso de caixa
e transferência de numerário;
(iii) se justifica por laudos de avaliação preparados por empresa independente
e especializada; e
(iv) todos os demais requisitos de natureza formal previstos na legislação estão
presentes.

De início, é importante consignar que a análise da legalidade da dedução do IRPJ e
da CSLL realizada sob o fundamento da exclusão do saldo de ágio neste caso concreto será
realizada a partir das disposições previstas na Lei 9.532/1997, isso porque o processo de aquisição
se deu antes da promulgação da Lei 12.973/2014. Dessa forma, a possibilidade ou não da
Fl. 5019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
73
amortização do ágio deve ser analisada à luz dos artigos 7o e 8o da Lei 9.532/1997, e não do art. 22
da Lei 12.973/2014.
Vale ressaltar que nos termos do artigo 65 da Lei 12.973/14, aplica-se o disposto
nos artigos 7o e 8o da Lei 9.532/1997 às operações de incorporação ocorridas até 31/12/2017, cuja
participação societária tenha sido adquirida até 31/12/2014. E, de acordo com o art. 106, § 2o, da
Instrução Normativa RFB 1.515/2014 e o art. 192, §2o da Instrução Normativa RFB 1.700/2017, o
processo de aquisição deve ter sido iniciado até 31/12/2014, como no caso em tela.
Consigne-se também que recentemente o Superior Tribunal de Justiça se
manifestou sobre a possibilidade da dedução do ágio interno oriundo de operações ocorridas sob
a égide da Lei 9.532/1997. O presente voto, portanto, além de se ater ao entendimento deste
Conselho de Recursos Fiscais, também utilizará como razão de decidir as considerações do
Tribunal Superior.
Pois bem!
Segundo essa legislação aplicável à época dos fatos em análise, o ágio “consistia na
escrituração da diferença (para mais) entre o custo de aquisição do investimento (compra de
participação societária) e o valor do patrimônio líquido na época da aquisição (art. 20 do Decreto-
Lei n. 1.598/1977). Ou seja, no ágio, o valor da aquisição é superior ao valor patrimonial contábil
do investimento” (RECURSO ESPECIAL No 2.026.473 - SC (2022/0289624-0)).
Em conformidade com a lei, o fundamento para o pagamento dessa diferença
estava justificado “no valor de mercado de bens do ativo superior ao custo registrado na sua
contabilidade; no valor (para mais) de rentabilidade futura; ou no fundo de comércio, intangíveis e
outras razões econômicas (§ 2o do supracitado dispositivo)” (RECURSO ESPECIAL No 2.026.473 - SC
(2022/0289624-0)).
Entretanto, “em regra, apenas quando há a alienação, liquidação, extinção ou baixa
do investimento é que o ágio a elas vinculado pode ser deduzido fiscalmente como custo, para fins
de apuração de ganho ou perda de capital” (RECURSO ESPECIAL No 2.026.473 - SC (2022/0289624-
0)).
Exceção a essa regra da indedutibilidade está prevista nos artigos 7o e 8o da Lei
9.532/97, dispositivos que admitem a dedução quando a participação societária é extinta em
decorrência da incorporação, fusão ou cisão de sociedades:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977: (Vide Medida Provisória
no 135, de 30.10.2003)
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de
que trata a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
Fl. 5020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
74
em contrapartida à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em
contrapartida a conta de ativo permanente, não sujeita a amortização; III -
poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo,
para cada mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718,
de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que
trata a alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos
balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os
cinco anoscalendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à
razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período
de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou
direito para efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de
depreciação, amortização ou exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido
transferido, na hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta
deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista
no inciso III; b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização
na forma prevista no inciso IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho
ou perda de capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua
transferência para sócio ou acionista, na hipótese de devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da
empresa, se comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio
ou do intangível que lhe deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização
econômica do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou
jurídica usuária ao pagamento dos tributos e contribuições que deixaram
de ser pagos, acrescidos de juros de mora e multa, calculados de
conformidade com a legislação vigente.
Fl. 5021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
75
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a
que se refere o parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo,
como custo do direito.

Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de
patrimônio líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.
Em conformidade com a norma acima posta, são requisitos para a dedução “(i) que
o ágio seja justificado pela rentabilidade futura do investimento; (ii) que, após a aquisição, haja
incorporação da controlada pela controladora, ou vice-versa; e (iii) que seja respeitado o limite de
amortização de 1/60 por mês” (RECURSO ESPECIAL No 2.026.473 - SC (2022/0289624-0)).
Nesse sentido, observa-se que a norma jurídica vigente à época não impedia a
dedutibilidade do ágio decorrente das operações realizadas entre partes dependentes,
denominado de ágio interno realizado pela requerente. Assim, conforme já mencionado, no Brasil,
as atividades do Grupo Unilever eram conduzidas pela Unilever Brasil Ltda. (“UBR”), enquanto as
atividades do Grupo Bestfoods eram conduzidas pela Unilever Brasil Industrial Ltda. (“UBI” ou
“Recorrente”).
Posteriormente, os acionistas da Recorrente decidiram alienar a participação na
própria UBI para a UBR, através de operações de compra e venda, com efetivo fluxo de recursos,
apuração de ganho de capital tributável e recolhimento de IRF no valor total de R$ 51.111.335,73.
Essas operações ocorreram entre novembro de 2007 e fevereiro de 2008,
resultando no reconhecimento de ágio pela UBR com relação ao investimento na Recorrente. Em
01.11.2009 houve a cisão parcial das empresas, na qual o acervo líquido positivo relacionado à
atividade industrial da Recorrente, bem como o investimento detido pela UBR na Recorrente
(UBI), foram incorporados na própria UBI. Como resultado desta operação, a Recorrente passou a
contabilizar, em seu ativo diferido, o ágio em questão.
Assim, aos olhos deste relator não havia óbice legal para reorganização societária
acima relatada, posto que, inexistente o impedimento legal para tanto, o entendimento da
impossibilidade da dedução decorrente do ágio interno puro ou de quando a aquisição da
empresa se dá por empresa veículo em razão da presunção de que tais organizações são
desprovidas de fundamento material/econômico, é o mesmo que presumir a má-fé da operação e,
ao contrário, no ordenamento jurídico brasileiro a presunção é pela boa-fé.
A presunção pela má-fé é bastante evidente quando se observa a suposta
“interpretação sistemática” não raramente conferida aos artigos 7o e 8o da Lei 9.532/1997 em
conjunto com o art. 116, parágrafo único, e 149, VII, do CTN.
Fl. 5022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
76
É dizer: para construir a suposta impossibilidade do ágio interno – não expressa
pelos artigos 7o e 8o da Lei 9.532/1997 -, a fazenda pública fundamenta tal impossibilidade na
ocorrência de fraude por parte do contribuinte. Presume que todas as aquisições realizadas entre
partes dependentes que geraram ágio foram perfectibilizadas apenas para fins de ágio fictício.
A inadmissão da presunção da má-fé se soma ao fato de que a legislação posterior à
Lei 9.532/1997 expressamente proibiu o ágio interno – não a empresa veículo -, restando
plenamente evidente que a lei revogada não proibia o ágio interno. Ressalte-se que este Conselho
de Recursos Fiscais já reconheceu a legalidade do ágio interno e por intermédio de empresa
veículo:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2016
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INTERNO.
Até a edição da Lei n. 12.973/14 inexistia proibição para a constituição de ágio em
operações de aquisição de participação societária de partes dependentes, sendo
que durante a vigência do artigo 36 da Lei n. 10.637/02, havia até previsão
expressa de diferimento de ganho de capital de operação de subscrição de
participação societária pelo valor de mercado com geração de ágio. Inexistindo
comprovação de que as operações que geraram o ágio entre partes dependentes
foram fraudulentas, há que ser mantida a dedutibilidade da então despesa com a
amortização do ágio.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO POR INTERMÉDIO DE “EMPRESA VEÍCULO”.
LEGITIMIDADE.
O ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8a Lei no
9.532/97, pode ser deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da empresa
detentora do ágio por meio de fusão, cisão e incorporação. O uso de empresa
veículo e de incorporação reversa não prejudicam o direito de amortizar
fiscalmente o ágio.
MOTIVO DO NEGÓCIO. CONTEÚDO ECONÔMICO. PROPÓSITO NEGOCIAL.
LICITUDE.
Não existe regra federal ou nacional que considere negócio jurídico inexistente ou
sem efeito se o motivo de sua prática foi apenas economia tributária. Não tem
amparo no sistema jurídico a tese de que negócios motivados por economia fiscal
não teriam "conteúdo econômico" ou "propósito negocial" e poderiam ser
desconsiderados pela fiscalização. O lançamento deve ser feito nos termos da lei.
(Processo no 15746.722264/2021-12. Sessão de 10 de setembro de 2024. Acórdão
no 1201-006.994 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária).

Fl. 5023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
77
Aqui não se exclui a possibilidade da existência de fraude e simulação de ágio.
Entretanto, elas precisam restar comprovadas para que a dedução do ágio seja indeferida pela
autoridade fiscal. Neste caso concreto não há comprovação de fraude e nem de simulação.
Não havendo qualquer ilegalidade nas deduções do ágio neste caso concreto, não
há que se falar em multa isolada ou em multa qualificada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de
prejudicial de decadência e a preliminar de nulidade e, no mérito, em dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Conselheiro Relator

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, redator designado
Inobstante o bem fundamentado voto apresentado pelo ilustre Conselheiro Relator,
o Colegiado, após os debates, decidiu por maioria manter a autuação fiscal em relação à
dedutibilidade do ágio e, quanto à exigência de multas isoladas, por voto de qualidade, convalidou
o lançamento, cabendo-me a redação do voto vencedor.
Quanto ao mérito, durante os debates, restou evidenciado que o ágio discutido nos
presentes autos fora objeto de anterior deliberação pela 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), conforme acórdão 9101-004.750, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
PREMISSA. INSTITUTO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO.
O conceito do ágio é disciplinado pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de
27/12/1977 e os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997, e trata-se de
instituto jurídico-tributário, premissa para a sua análise sob uma perspectiva
histórica e sistêmica.
APROVEITAMENTO DO ÁGIO. INVESTIDORA E INVESTIDA. EVENTOS. SEPARAÇÃO.
UNIÃO.
Fl. 5024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
78
São dois os eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio
contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao
alienar a participação da pessoa jurídica adquirida com ágio; (2) a investidora e a
investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão,
transformação e fusão).
DESPESAS. AMORTIZAÇÃO. ÁGIO.
A amortização, a qual se submete o ágio para o seu aproveitamento, constituise
em espécie do gênero despesa, e, naturalmente, encontra-se submetida ao
regramento geral das despesas disposto no art. 299 do RIR/99, submetendo-se
aos testes de necessidade, usualidade e normalidade.
DESPESAS. FATOS ESPONTÂNEOS.
Não há norma de despesa que recepcione um situação criada artificialmente. As
despesas devem decorrer de operações necessárias, normais, usuais da pessoa
jurídica. Não há como estender os atributos de normalidade, ou usualidade, para
despesas derivadas de operações atípicas, não consentâneas com uma regular
operação econômica e financeira da pessoa jurídica.
CONDIÇÕES PARA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. TESTES DE VERIFICAÇÃO.
A cognição para verificar se a amortização do ágio passa por verificar, primeiro, se
os fatos se amoldam à hipótese de incidência dos arts. 385 e 386 do RIR/99,
segundo, se requisitos de ordem formal estabelecidos encontram-se atendidos,
como arquivamento da demonstração de rentabilidade futura do investimento e
efetivo pagamento na aquisição, e, terceiro, se as condições do negócio
atenderam os padrões normais de mercado, com atuação de agentes
independentes e reorganizações societárias com substância econômica.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR E INVESTIDA.
MESMA UNIVERSALIDADE.
Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997 se dirigem às pessoas jurídicas (1)
real sociedade investidora, aquela que efetivamente acreditou na mais valia do
investimento, fez os estudos de rentabilidade futura, decidiu pela aquisição e
desembolsou originariamente os recursos, e (2) pessoa jurídica investida. Deve-se
consumar a confusão de patrimônio entre essas duas pessoas jurídicas, ou seja, o
lucro e o investimento que lhe deu causa passam a se comunicar diretamente.
Compartilhando do mesmo patrimônio a investidora e a investida, consolida-se
cenário no qual os lucros auferidos pelo investimento passam a ser tributados
precisamente pela pessoa jurídica que adquiriu o ativo com mais valia (ágio).
Enfim, toma-se o momento em que o contribuinte aproveita-se da amortização
do ágio, mediante ajustes na escrituração contábil e no LALUR, para se
aperfeiçoar o lançamento fiscal com base no regime de tributação aplicável ao
caso e estabelecer o termo inicial para contagem do prazo decadencial.
AQUISIÇÃO. ALIENANTE E ADQUIRENTE. EMPRESAS SEM VÍNCULO.
Fl. 5025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
79
A aquisição do investimento predicada pelo art. 7o da Lei no 9.532, de
10/12/1997, pressupõe operação entre adquirente e alienante sem vínculo
empresarial. Não há sentido exigir positivação para explicitar que adquirente e
alienante não podem ser do mesmo grupo empresarial, vez que o conceito de
aquisição envolve uma transação entre partes independentes. Alienação de
investimento de uma controladora para sua controlada não é aquisição, é
transferência interna de fluxo de caixa entre empresas de mesmo grupo, e por
isso não se mostra apta a lastrear existência de despesa amortizável.
LEGALIDADE. APRECIAÇÃO INTEGRADA. PLUS NA CONDUTA. DOLO. SIMULAÇÃO.
MULTA QUALIFICADA
1 - Não há que se tolerar o desvirtuamento dos institutos jurídicos. Legalidade não
é dizer que se o negócio jurídico é legal para um ramo do direito (civil,
empresarial, dentre outros) encontra-se intocável para todo o ordenamento.
Legalidade é verificar se o negócio jurídico é legal sob o âmbito de todo o direito,
inclusive o tributário. 2 - Presente o dolo em operações de reestruturação
societárias criadas com o objetivo exclusivo de possibilitar a amortização de ágio
fictício, mediante a utilização artificial de empresa cuja utilização visa
especificamente a construção falaciosa de despesa tributária. 3 - Demonstrado o
intuito doloso, elemento comum nas hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 1964, e a incidência nos art. 149, inciso VII do CTN e art. 44, § 1o
da Lei no 9.430, de 1996, cabe a qualificação da multa de ofício para 150%.
Aquele Colegiado, por voto de qualidade, decidiu manter a autuação fiscal por
considerar indedutível a despesa decorrente do denominado ágio interno, mesmo que a operação
tenha ocorrido antes do advento da Lei no 12.973/2014.
Adoto, como razão de decidir, os fundamentos apresentados no acórdão acima
ementado, de lavra do então Conselheiro André Mendes Moura:
III. 1. Conceito e Contexto Histórico
Pode-se entender o ágio como um sobrepreço pago sobre o valor de um ativo
(mercadoria, investimento, dentre outros).
Tratando-se de investimento decorrente de uma participação societária em uma
empresa, em brevíssima síntese, o ágio é formado quando uma primeira pessoa
jurídica adquire de uma segunda pessoa jurídica um investimento em valor
superior ao seu valor patrimonial. O investimento em questão são ações de uma
terceira pessoa jurídica, que são avaliadas pelo método contábil da equivalência
patrimonial. Ou seja, a empresa A detém ações da empresa B, avaliadas
patrimonialmente em 60 unidades. A empresa C adquire, junto à empresa A, as
ações da empresa B, por 100 unidades. A empresa C é a investidora e a empresa B
é a investida.
Fato é que emergem dois critérios para a apuração do ágio.
Fl. 5026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
80
Adotando-se os padrões da ciência contábil, apesar das ações estarem avaliadas
patrimonialmente em 60 unidades, deveriam ainda ser objeto de majoração, ao
ser considerar, primeiro, se o valor de mercado dos ativos tangíveis seria superior
ao contabilizado. Assim, supondo-se que, apesar do patrimônio ter sido avaliado
em 60 unidades, o valor de mercado seria de 70 unidades, considera-se para fins
de apuração 70 unidades. Segundo, caso se constate a presença de ativos
intangíveis sem reconhecimento contábil no valor de 12 unidades, tem-se, ao
final, que o ágio, denominado goodwill, seria a diferença entre o valor pago (100
unidades) e o valor de mercado mais intangíveis (60 + 10 + 12 = 82 unidades). Ou
seja, o ágio passível de aproveitamento pela empresa C, decorrente da aquisição
da empresa B, mediante atendimento de condições legais, seria no valor de 18
unidades.
Ocorre que o legislador, ao editar o Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977, resolveu
adotar um conceito jurídico para o ágio próprio para fins tributários.
Isso porque positivou no art. 20 do mencionado decreto-lei que o denominado
ágio poderia ter três fundamentos econômicos, baseados: (1) no sobrepreço dos
ativos; e/ou (2) na expectativa de rentabilidade futura do investimento adquirido
e/ou (3) no fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas. E,
posteriormente, os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997, autorizaram a
amortização do ágio nos casos (1) e (2), mediante atendimento de determinadas
condições.
Na medida em que a lei não determinou nenhum critério para a utilização dos
fundamentos econômicos, consolidou-se a prática de se adotar, em praticamente
todas as operações de transformação societária, o reconhecimento do ágio
amparado exclusivamente no caso (2): expectativa de rentabilidade futura do
investimento adquirido. O ágio passou a ser simplesmente a diferença entre o
custo de aquisição e o valor patrimonial do investimento.
Assim, voltando ao exemplo, a empresa C, investidora, ao adquirir ações da
empresa investida B avaliadas patrimonialmente em 60 unidades, pelo valor de
100 unidades, poderia justificar o sobrepreço de 40 unidades integralmente com
base no fundamento econômico de expectativa de rentabilidade futura do
investimento adquirido. Na realidade, a legislação tributária ampliou o conceito
do goodwill.
E como dar-se-ia o aproveitamento do ágio? Em duas situações.
Na primeira, quando a empresa C realizasse o investimento, por exemplo, ao
alienar a empresa B para uma outra pessoa jurídica. Assim, se vendesse a
empresa B para a empresa D por 150 unidades, apuraria um ganho de 50
unidades. Isso porque, ao patrimônio líquido da empresa alienada, de 60
unidades, seria adicionado o ágio de 40 unidades. Assim, a base de cálculo para
apuração do ganho de capital seria a diferença entre 150 e 100 unidades,
perfazendo 50 unidades.
Fl. 5027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
81
Na segunda, no caso de a empresa C (investidora) e a empresa B (investida)
promoverem uma transformação societária (incorporação, fusão ou cisão), de
modo em que passem a integrar uma mesma universalidade. Por exemplo, a
empresa B incorpora a empresa C, ou, a empresa C incorpora a empresa B. Nesse
caso, o valor de ágio de 40 unidades poderia passar a ser amortizado, para fins
fiscais, no prazo de sessenta meses, resultando em uma redução na base de
cálculo do IRPJ e CSLL a pagar.
Naturalmente, no Brasil, em relação ao ágio, a contabilidade empresarial pautou-
se pelas diretrizes da contabilidade fiscal, até a edição da Lei no 11.638, de 2007.
O novo diploma norteou-se pela busca de uma adequação aos padrões
internacionais para a contabilidade, adotando, principalmente, como diretrizes a
busca da primazia da essência sobre a forma e a orientação por princípios
sobrepondo-se a um conjunto de regras detalhadas baseadas em aspectos de
ordem escritural. Nesse contexto, houve um realinhamento das normas contábeis
no Brasil, e por consequência do conceito do goodwill. Em síntese, ágio contábil
passa (melhor dizendo, volta) a ser a diferença entre o valor da aquisição e o valor
patrimonial justo dos ativos (patrimônio líquido ajustado pelo valor justo dos
ativos e passivos).
E recentemente, por meio da Lei no 12.973, de 13/05/2014, o legislador
promoveu uma aproximação do conceito jurídico-tributário do ágio com o
conceito contábil da Lei no 11.638, de 2007, além de novas regras para o seu
aproveitamento, que não são objeto de análise do presente voto.
Enfim, resta evidente que o conceito do ágio tratado para o caso concreto,
disciplinado pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977 e os arts. 7o e 8o
da Lei no 9.532, de 10/12/1997, alinha-se a um conceito jurídico determinado pela
legislação tributária.
Trata-se, portanto, de instituto jurídico-tributário, premissa para a sua análise sob
uma perspectiva histórica e sistêmica.
III.2. Aproveitamento do Ágio. Hipóteses
Apesar de já ter sido apreciado singelamente no tópico anterior, o destino que
pode ser dado ao ágio contabilizado pela empresa investidora merece uma
análise mais detalhada.
Há que se observar, inicialmente, como o art. 219 da Lei no 6.404, de 1.976 trata
das hipóteses de extinção da pessoa jurídica:
Art. 219. Extingue-se a companhia:
I - pelo encerramento da liquidação;
II - pela incorporação ou fusão, e pela cisão com versão de todo o
patrimônio em outras sociedades.
Fl. 5028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
82
E, ao se tratar de ágio, vale destacar, mais uma vez, os dois sujeitos, as duas
partes envolvidas na sua criação: a pessoa jurídica investidora e a pessoa jurídica
investida, sendo a investidora é aquela que adquiriu a investida, com sobrepreço.
Não por acaso, são dois eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio
contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao
alienar a participação da pessoa jurídica adquirida com ágio; (2) a investidora e a
investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão,
transformação e fusão).
Pode-se dizer que os eventos (1) e (2) guardam correlação, respectivamente, com
os incisos I e II da lei que dispõe sobre as Sociedades por Ações.
III.3. Aproveitamento do Ágio. Separação de Investidora e Investida
No primeiro evento, trata-se de situação no qual a investidora aliena o
investimento para uma terceira empresa. Nesse caso, o ágio passa a integrar o
valor patrimonial do investimento para fins de apuração do ganho de capital e,
assim, reduz a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. A situação é tratada pelo
Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977, arts. 391 e 426 do RIR/99:
Art. 391. As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata
o art. 385 não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado
o disposto no art. 426 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 25, e Decreto-Lei
no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso III).
Parágrafo único. Concomitantemente com a amortização, na escrituração
comercial, do ágio ou deságio a que se refere este artigo, será mantido
controle, no LALUR, para efeito de determinação do ganho ou perda de
capital na alienação ou liquidação do investimento (art. 426).
(...)Art. 426. O valor contábil para efeito de determinar o ganho ou perda de
capital na alienação ou liquidação de investimento em coligada ou
controlada avaliado pelo valor de patrimônio líquido (art. 384), será a soma
algébrica dos seguintes valores (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 33, e
Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso V):
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado
na contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os
computados nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do
lucro real;
III - provisão para perdas que tiver sido computada, como dedução, na
determinação do lucro real, observado o disposto no parágrafo único do
artigo anterior. (...) (grifei)Assim, o aproveitamento do ágio ocorre no
momento em que o investimento que lhe deu causa foi objeto de alienação
ou liquidação.
Fl. 5029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
83
III.4. Aproveitamento do Ágio. Encontro entre Investidora e Investida
Já o segundo evento aplica-se quando a investidora e a investida transformarem-
se em uma só universalidade (em eventos de cisão, transformação e fusão). O
ágio pode se tornar uma despesa de amortização, desde que preenchidos os
requisitos da legislação e no contexto de uma transformação societária
envolvendo a investidora e a investida. Contudo, sobre o assunto, há evolução
legislativa que merece ser apresentada.
Primeiro, o tratamento conferido à participação societária extinta em fusão,
incorporação ou cisão, atendia o disposto no art. 34 do Decreto-Lei no 1.598, de
1977:
Art 34 - Na fusão, incorporação ou cisão de sociedades com extinção de
ações ou quotas de capital de uma possuída por outra, a diferença entre o
valor contábil das ações ou quotas extintas e o valor de acervo líquido que
as substituir será computado na determinação do lucro real de acordo com
as seguintes normas: (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
I - somente será dedutível como perda de capital a diferença entre o valor
contábil e o valor de acervo líquido avaliado a preços de mercado, e o
contribuinte poderá, para efeito de determinar o lucro real, optar pelo
tratamento da diferença como ativo diferido, amortizável no prazo máximo
de 10 anos; (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
II - será computado como ganho de capital o valor pelo qual tiver sido
recebido o acervo líquido que exceder o valor contábil das ações ou quotas
extintas, mas o contribuinte poderá, observado o disposto nos §§ 1o e 2o,
diferir a tributação sobre a parte do ganho de capital em bens do ativo
permanente, até que esse seja realizado. (Revogado pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
§ 1o O contribuinte somente poderá diferir a tributação da parte do ganho
de capital correspondente a bens do ativo permanente se: (Revogado pela
Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
a) discriminar os bens do acervo líquido recebido a que corresponder o
ganho de capital diferido, de modo a permitir a determinação do valor
realizado em cada período-base; e (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
b) mantiver, no livro de que trata o item I do artigo 8o, conta de controle do
ganho de capital ainda não tributado, cujo saldo ficará sujeito a correção
monetária anual, por ocasião do balanço, aos mesmos coeficientes
aplicados na correção do ativo permanente. (Revogado pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
§ 2o - O contribuinte deve computar no lucro real de cada período-base a
parte do ganho de capital realizada mediante alienação ou liquidação, ou
Fl. 5030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
84
através de quotas de depreciação, amortização ou exaustão deduzidas
como custo ou despesa operacional. (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
O que se pode observar é que o único requisito a ser cumprido, como perda de
capital, é que o acervo líquido vertido em razão da incorporação, fusão ou cisão
estivesse avaliado a preços de mercado. Contudo, para que se consumasse a
perda de capital prevista no inciso I, o valor contábil deveria ser maior do que o
acervo líquido avaliado a preços de mercado, e tal situação se mostraria viável,
especialmente, quando, imediatamente após à aquisição do investimento com
ágio, ocorresse a operação de incorporação, fusão ou cisão 2.
Ocorre que tal previsão se consumou em operações um tanto quanto
questionáveis por vários contribuintes, mediante aquisição de empresas
deficitárias pagando-se ágio, para, em logo em seguida, promover a incorporação
da investidora pela investida. As operações ocorriam quase simultaneamente.
E, nesse contexto, o aproveitamento do ágio, nas situações de transformação
societária, sofreu alteração legislativa. Vale transcrever a Exposição de Motivos da
MP no 1.602, de 1997 3, que, posteriormente, foi convertida na Lei no 9.532, de
1997.
11. O art. 8o estabelece o tratamento tributário do ágio ou deságio
decorrente da aquisição, por uma pessoa jurídica, de participação societária
no capital de outra, avaliada pelo método da equivalência patrimonial.
Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a esse
assunto, diversas empresas, utilizando dos já referidos "planejamentos
tributários", vem utilizando o expediente de adquirir empresas deficitárias,
pagando ágio pela participação, com a finalidade única de gerar ganhos de
natureza tributária, mediante o expediente, nada ortodoxo, de
incorporação da empresa lucrativa pela deficitária.
Com as normas previstas no Projeto, esses procedimentos não deixarão de
acontecer, mas, com certeza, ficarão restritos às hipóteses de casos reais,
tendo em vista o desaparecimento de toda vantagem de natureza fiscal que
possa incentivar a sua adoção exclusivamente por esse motivo.
Não vacilou a doutrina abalizada de LUÍS EDUARDO SCHOUERI ao discorrer, com
precisão sobre o assunto:
Anteriormente à edição da Lei no 9.532/1997, não havia na legislação
tributária nacional regulamentação relativa ao tratamento que deveria ser
conferido ao ágio em hipóteses de incorporação envolvendo a pessoa
jurídica que o pagou e a pessoa jurídica que motivou a despesa com ágio.
O que ocorria, na prática, era a consideração de que a incorporação era, per
se, evento suficiente para a realização do ágio, independentemente de sua
fundamentação econômica.
Fl. 5031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
85
(...)
Sendo assim, a partir de 1998, ano em que entrou em vigor a Lei no
9.532/1997, adveio um cenário diferente em matéria de dedução fiscal do
ágio. Desde então, restringiram-se as hipóteses em que o ágio seria passível
de ser deduzido no caso de incorporação entre pessoas jurídicas, com a
imposição de limites máximos de dedução em determinadas situações.
Ou seja, nem sempre o ágio contabilizado pela pessoa jurídica poderia ser
deduzido de seu lucro real quando da ocorrência do evento de
incorporação. Pelo contrário. Com a regulamentação ora em vigor, poucas
são as hipóteses em que o ágio registrado poderá ser deduzido, a depender
da fundamentação econômica que lhe seja conferida.
Merece transcrição o Relatório da Comissão Mista que trabalhou na edição da MP
1.602, de 1997:
O artigo 8o altera as regras para determinação do ganho ou perda de capital
na liquidação de investimento em coligada ou controlada avaliado pelo
valor do patrimônio líquido, quando agregado de ágio ou deságio. De
acordo com as novas regras, os ágios existentes não mais serão
computados como custo (amortizados pelo total), no ato de liquidação do
investimento, como eram de acordo com as normas ora modificadas.
O ágio ou deságio referente à diferença entre o valor de mercado dos bens
absorvidos e o respectivo valor contábil, na empresa incorporada (inclusive
a fusionada ou cindida), será registrado na própria conta de registro dos
respectivos bens, a empresa incorporador (inclusive a resultante da fusão
ou a que absorva o patrimônio da cindida), produzindo as repercussões
próprias na depreciação normal. O ágio ou deságio decorrente de
expectativa de resultado futuro poderá ser amortizado durante os cinco
anos-calendário subsequentes à incorporação, à razão de 1/60 (um
sessenta avos) para cada mês do período de apuração. (...)
Percebe-se que, em razão de um completo desvirtuamento do instituto, o
legislador foi chamado a intervir, para normatizar, nos arts. 7o e 8o da Lei no
9.532, de 1997, sobre situações específicas tratando de eventos de transformação
societária envolvendo investidor e investida.
Inclusive, no decorrer dos debates tratando do assunto, chegou-se a cogitar que o
aproveitamento do ágio não seria uma despesa, mas um benefício fiscal.
Em breves palavras, caso fosse benefício fiscal, o próprio legislador deveria ter
tratado do assunto, como o fez na Exposição de Motivos de outros dispositivos da
MP no 1.602, de 1997 (convertida na Lei no 9.532, de 1997).
Na realidade, a Exposição de Motivos deixa claro que a motivação para o
dispositivo foi um maior controle sobre os planejamentos tributários abusivos,
que descaracterizavam o ágio por meio de analogias completamente desprovidas
Fl. 5032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
86
de sustentação jurídica. E deixou claro que se trata de uma despesa de
amortização.
E qual foram as novidades trazidas pelos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997?
Primeiro, há que se contextualizar a disciplina do método de equivalência
patrimonial (MEP).
Isso porque o ágio aplica-se apenas em investimentos sociedades coligadas e
controladas avaliado pelo MEP, conforme previsto no art. 384 do RIR/99. O
método tem como principal característica permitir uma atualização dos valores
dos investimentos em coligadas ou controladas com base na variação do
patrimônio líquido das investidas.
As variações no patrimônio líquido da pessoa jurídica investida passam a ser
refletidas na investidora pelo MEP. Contudo, os aumentos no valor do patrimônio
líquido da sociedade investida não são computados na determinação do lucro real
da investidora. Vale transcrever os dispositivos dos arts. 387, 388 e 389 do RIR/99
que discorrem sobre o procedimento de contabilização a ser adotado pela
investidora.
Art. 387. Em cada balanço, o contribuinte deverá avaliar o investimento
pelo valor de patrimônio líquido da coligada ou controlada, de acordo com
o disposto no art. 248 da Lei no 6.404, de 1976, e as seguintes normas
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 21, e Decreto-Lei no 1.648, de 1978, art.
1o, inciso III):
(...)
Art. 388. O valor do investimento na data do balanço (art. 387, I), deverá
ser ajustado ao valor de patrimônio líquido determinado de acordo com o
disposto no artigo anterior, mediante lançamento da diferença a débito ou
a crédito da conta de investimento (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 22).
(...)
Art. 389. A contrapartida do ajuste de que trata o art. 388, por aumento ou
redução no valor de patrimônio líquido do investimento, não será
computada na determinação do lucro real (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 23, e Decreto-Lei no 1.648, de 1978, art. 1o, inciso IV).
(...)
Resta nítida a separação dos patrimônios entre investidora e investida, inclusive
as repercussões sobre os resultados de cada um. A investida, pessoa jurídica
independente, em razão de sua atividade econômica, apura rendimentos que,
naturalmente, são por ela tributados. Por sua vez, na medida em que a investida
aumenta seu patrimônio líquido em razão de resultados positivos, por meio do
MEP há uma repercussão na contabilidade da investidora, para refletir o
acréscimo patrimonial realizado. A conta de ativos em investimentos é debitada
na investidora, e, por sua vez, a contrapartida, apesar de creditada como receita,
Fl. 5033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
87
é excluída na apuração do Lucro Real. Com certeza, não faria sentido tributar os
lucros na investida, e em seguida tributar o aumento do patrimônio líquido na
investidora, que ocorreu precisamente por conta dos lucros auferidos pela
investida.
E esclarece o art. 385 do RIR/99 que se a pessoa jurídica adquirir um investimento
avaliado pelo MEP por valor superior ou inferior ao contabilizado no patrimônio
líquido, deverá desdobrar o custo da aquisição em (1) valor do patrimônio líquido
na época da aquisição e (2) ágio ou deságio. Para a devida transparência na mais
valia (ou menor valia) do investimento, o registro contábil deve ocorrer em contas
diferentes:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da
aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de
acordo com o disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 20, § 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes,
seu fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão
dos resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o
contribuinte arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 20, § 3o). (grifei)
Como se pode observar, a formação do ágio não ocorre espontaneamente. Pelo
contrário, deve ser motivado, e indicado o seu fundamento econômico, que deve
se amparar em pelo menos um dos três critérios estabelecidos no § 2o do art. 385
do RIR/99, (1) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada
superior ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade, (2) valor de
rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados
nos exercícios futuros (3) fundo de comércio, intangíveis e outras razões
econômicas.
Fl. 5034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
88
E, conforme já dito, por ser a motivação adotada pela quase totalidade das
empresas, todos os holofotes dirigem-se ao fundamento econômico com base em
expectativa de rentabilidade futura da empresa adquirida.
Trata-se precisamente de lucros esperados a serem auferidos pela controlada ou
coligada, em um futuro determinado. Por isso o adquirente (futuro controlador)
se propõe a desembolsar pelo investimento um valor superior ao daquele
contabilizado no patrimônio líquido da vendedora. Por sua vez, tal expectativa
deve ser lastreada em demonstração devidamente arquivada como comprovante
de escrituração, conforme previsto no § 3o do art. 385 do RIR/99.
E, finalmente, passamos a apreciar os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997,
consolidados no art. 386 do RIR/99. Como já dito, em eventos de transformação
societária, quando investidora absorve o patrimônio da investida (ou vice versa),
adquirido com ágio ou deságio, em razão de cisão, fusão ou incorporação,
resolveu o legislador disciplinar a situação:
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo
anterior (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de
que trata o inciso I do § 2o do artigo anterior, em contrapartida à conta que
registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso III do § 2o do artigo anterior, em contrapartida a conta de ativo
permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou
cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período
de apuração;
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que
trata o inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à
apuração do lucro real, levantados durante os cinco anos-calendário
subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos,
no mínimo, para cada mês do período de apuração.(...) (grifei)
Fica evidente que os arts. 385 e 386 do RIR/99 guardam conexão indissociável,
constituindo-se em norma tributária permissiva do aproveitamento do ágio nos
casos de incorporação, fusão ou cisão envolvendo o investimento objeto da mais
valia.
III.5. Amortização. Despesa.
Fl. 5035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
89
Definido que o aproveitamento do ágio pode dar-se por meio de despesa de
amortização, mostra-se pertinente apreciar do que trata tal dispêndio.
No RIR/99 (Decreto-Lei no 3.000, de 26/03/1999), o conceito de amortização
encontra-se no Subtítulo II (Lucro Real), Capítulo V (Lucro Operacional), Seção III
(Custos, Despesas Operacionais e Encargos).
O artigo 299 do diploma em análise trata, no art. 299, na Subseção I, das
Disposições Gerais sobre as despesas:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506,
de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo
de transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964,
art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Para serem dedutíveis, devem as despesas serem necessárias à atividade da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, e serem usuais ou
normais no tipo de transações, operações ou atividades da empresa.
Por sua vez, logo após as Subseções II (Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado)
e III (Depreciação Acelerada Incentivada), encontra previsão legal a amortização,
no art. 324, na Subseção IV do RIR/99 .
Percebe-se que a amortização constitui-se em espécie de gênero despesa, e,
naturalmente, encontra-se submetida ao regramento geral das despesas disposto
no art. 299 do RIR/99.
III.6. Despesa Em Face de Fatos Construídos Artificialmente
No mundo real os fatos nascem e morrem, decorrentes de eventos naturais ou da
vontade humana.
O direito elege, para si, fatos com relevância para regular o convívio social.
No que concerne ao direito tributário, são escolhidos fatos decorrentes da
atividade econômica, financeira, operacional, que nascem espontaneamente,
precisamente em razão de atividades normais, que são eleitos porque guardam
repercussão com a renda ou o patrimônio. São condutas relevantes de pessoas
físicas ou jurídicas, de ordem econômica ou social, ocorridas no mundo dos fatos,
que são colhidas pelo legislador que lhes confere uma qualificação jurídica.
Por exemplo, o fato de auferir lucro, mediante operações espontâneas, das
atividades operacionais da pessoa jurídica, amolda-se à hipótese de incidência
Fl. 5036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
90
prevista pela norma, razão pela qual nasce a obrigação do contribuinte recolher
os tributos.
Da mesma maneira, a pessoa jurídica, no contexto de suas atividades
operacionais, incorre em dispêndios para a realização de suas tarefas. Contrata-se
um prestador de serviços, compra-se uma mercadoria, operações necessárias à
consecução das atividades da empresa, que surgem naturalmente.
Ocorre que, em relação aos casos tratados relativos á amortização do ágio,
proliferaram-se situações no qual se busca, especificamente, o enquadramento da
norma permissiva de despesa.
Tratam-se de operações especialmente construídas, mediante inclusive utilização
de empresas de papel, de curtíssima duração, sem funcionários ou quadro
funcional incompatível, com capital social mínimo, além de outras características
completamente atípicas no contexto empresarial, envolvendo aportes de
substanciais recursos para, em questão de dias ou meses, serem objeto de
operações de transformação societária.
Tais eventos podem receber qualificação jurídica e surtir efeitos nos ramos
empresarial, cível, contábil, dentre outros.
Situação completamente diferente ocorre no ramo tributário. Não há norma de
despesa que recepcione um situação criada artificialmente. As despesas devem
decorrer de operações necessárias, normais, usuais da pessoa jurídica. Impossível
estender atributos de normalidade, ou usualidade, para despesas, independente
sua espécie, derivadas de operações atípicas, não consentâneas com uma regular
operação econômica e financeira da pessoa jurídica.
Admitindo-se uma construção artificial do suporte fático, consumar-se-ia um
tratamento desigual, desarrazoado e desproporcional, que afronta o princípio da
capacidade contributiva e da isonomia, vez que seria conferida a uma
determinada categoria de despesa uma premissa completamente diferente, uma
liberalidade não aplicável à grande maioria dos contribuintes.
III.7. Hipótese de Incidência Prevista Para a Amortização
Realizada análise do ágio sob perspectiva do gênero despesa, cabe prosseguir com
a apreciação da legislação específica que trata de sua amortização.
Vale recapitular os dois eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio
contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao
alienar a participação da pessoa jurídica adquirida (investida) com ágio; (2) a
investidora e a investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos
de cisão, transformação e fusão). E repetir que estamos, agora, tratando da
segunda situação.
Cenário que se encontra disposto nos arts. 7o e 8o da Lei n° 9.532, de 1997, e nos
arts. 385 e 386 do RIR/99, do qual transcrevo apenas os fragmentos de maior
interesse para o debate:
Fl. 5037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
91
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da
aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de
acordo com o disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 20, § 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes,
seu fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão
dos resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o
contribuinte arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 20, § 3o).
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo
anterior (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
(...)
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou
cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período
de apuração; (...) (grifei)
Percebe-se claramente, no caso, que o suporte fático delineado pela norma
predica, de fato, que investidora e investida tenham que integrar uma mesma
universalidade: A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio.
Fl. 5038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
92
A conclusão é ratificada analisando-se a norma em debate sob a perspectiva da
hipótese de incidência tributária delineada pela melhor doutrina de GERALDO
ATALIBA.
Esclarece o doutrinador que a hipótese de incidência se apresenta sob variados
aspectos, cuja reunião lhe dá entidade.
Ao se apreciar o aspecto pessoal, merecem relevo as palavras da doutrina, ao
determinar que se trata da qualidade que determina os sujeitos da obrigação
tributária.
E a norma em análise se dirige à pessoa jurídica investidora originária, aquela que
efetivamente acreditou na mais valia do investimento, coordenou e comandou os
estudos de rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a aquisição, e à
pessoa jurídica investida.
Ocorre que, em se tratando do ágio, as reorganizações societárias empreendidas
apresentaram novas pessoas ao processo.
Como exemplo, podemos citar situação no qual a pessoa jurídica A adquire com
ágio participação societária da pessoa jurídica B. Em seguida, utiliza-se de uma
outra pessoa jurídica, C, e integraliza o capital social dessa pessoa jurídica C com a
participação societária que adquiriu da pessoa jurídica B. Resta consolidada
situação no qual a pessoa jurídica A controla a pessoa jurídica C, e a pessoa
jurídica C controla a pessoa jurídica B. Em seguida, sucede-se evento de
transformação societária, no qual a pessoa jurídica B absorve patrimônio da
pessoa jurídica C, ou vice versa.
Ocorre que os sujeitos eleitos pela norma são precisamente a pessoa jurídica A
(investidora) e a pessoa jurídica B (investida) cuja participação societária foi
adquirida com ágio. Para fins fiscais, não há nenhuma previsão para que o ágio
contabilizado na pessoa jurídica A (investidora), em razão de reorganizações
societárias empreendidas por grupo empresarial, possa ser considerado
"transferido" para a pessoa jurídica C, e a pessoa jurídica C, ao absorver ou ser
absorvida pela pessoa jurídica B, possa aproveitar o ágio cuja origem deu-se pela
aquisição da pessoa jurídica A da pessoa jurídica B.
Da mesma maneira, encontram-se situações no qual a pessoa jurídica A realiza
aportes financeiros na pessoa jurídica C e, de plano, a pessoa jurídica C adquire
participação societária da pessoa jurídica B com ágio. Em seguida, a pessoa
jurídica C absorve patrimônio da pessoa jurídica B, ou vice versa, a passa a fazer a
amortização do ágio.
Mais uma vez, não é o que prevê o aspecto pessoal da hipótese de incidência da
norma em questão. A pessoa jurídica que adquiriu o investimento, que acreditou
na mais valia e que desembolsou os recursos para a aquisição foi, de fato, a
pessoa jurídica A (investidora). No outro pólo da relação, a pessoa jurídica
adquirida com ágio foi a pessoa jurídica B. Ou seja, o aspecto pessoal da hipótese
de incidência, no caso, autoriza o aproveitamento do ágio a partir do momento
Fl. 5039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
93
em que a pessoa jurídica A (investidora) e a pessoa jurídica B (investida) passem a
integrar a mesma universalidade.
São as situações mais elementares. Contudo, há reorganizações envolvendo
inúmeras empresas (pessoa jurídica D, E, F, G, H e assim por diante).
Vale registrar que goza a pessoa jurídica de liberdade negocial, podendo dispor de
suas operações buscando otimizar seu funcionamento, com desdobramentos
econômicos, sociais e tributários.
Contudo, não necessariamente todos os fatos são recepcionados pela norma
tributária.
A partir do momento em que, em razão das reorganizações societárias, passam a
ser utilizadas novas pessoas jurídicas (C, D, E, F, G, e assim sucessivamente),
pessoas jurídicas distintas da investidora originária (pessoa jurídica A) e da
investida (pessoa jurídica B), e o evento de absorção não envolve mais a pessoa
jurídica A e a pessoa jurídica B, mas sim pessoa jurídica distinta (como, por
exemplo, pessoa jurídica F e pessoa jurídica B), a subsunção ao art. 386 do RIR/99
torna-se impossível, vez que o fato imponível (suporte fático, situado no plano
concreto) deixa de ser amoldar à hipótese de incidência da norma (plano
abstrato), por incompatibilidade do aspecto pessoal.
Em relação ao aspecto material, há que se consumar a confusão de patrimônio
entre investidora e investida, a que faz alusão o caput do art. 386 do RIR (A
pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação,
fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou
deságio...). Com a confusão patrimonial, aperfeiçoa-se o encontro de contas entre
o real investidor e investida, e a amortização do ágio passa a ser autorizada, com
repercussão direta na base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Na realidade, o requisito expresso de que investidor e investida passam a compor
o mesmo patrimônio, mediante evento de transformação societária, no qual a
investidora absorve a investida, ou vice versa, encontra fundamento no fato de
que, com a confusão de patrimônios, o lucro auferido pela investida passa a
integrar a mesma universalidade da investidora. SCHOUERI, com muita clareza,
discorre que, antes da absorção, investidor e investida são entidades autônomas.
O lucro auferido pela investida (que foi a motivação para que a investidora
adquirisse a investida com o sobrepreço), é tributado pela própria investida. E,
por meio do MEP, eventual acréscimo no patrimônio líquido da investida seria
refletido na investidora, sem, contudo, haver tributação na investidora. A lógica
do sistema mostra-se clara, na medida em que não caberia uma dupla tributação
dos lucros auferidos pela investida.
Por sua vez, a partir do momento em que se consuma a confusão patrimonial, os
lucros auferidos pela então investida passam a integrar a mesma universalidade
da investidora. Reside, precisamente nesse ponto, o permissivo para que o ágio,
pago pela investidora exatamente em razão dos lucros a serem auferidos pela
Fl. 5040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
94
investida, possa ser aproveitado, vez que passam a se comunicar, diretamente, a
despesa de amortização do ágio e as receitas auferidas pela investida.
Ou seja, compartilhando o mesmo patrimônio investidora e investida, consolida-
se cenário no qual a mesma pessoa jurídica que adquiriu o investimento com mais
valia (ágio) baseado na expectativa de rentabilidade futura, passa a ser tributada
pelos lucros percebidos nesse investimento.
Verifica-se, mais uma vez, que a norma em debate, ao predicar, expressamente,
que para se consumar o aproveitamento da despesa de amortização do ágio, os
sujeitos da relação jurídica seriam a pessoa jurídica que absorver patrimônio de
outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação
societária adquirida com ágio ou deságio, ou seja, investidor e investida, não o fez
por acaso. Trata-se precisamente do encontro de contas da investidora originária,
que incorreu na despesa e adquiriu o investimento, e a investida, potencial
geradora dos lucros que motivou o esforço incorrido.
Prosseguindo a análise da hipótese de incidência da norma em questão, no que
concerne ao aspecto temporal, cabe verificar o momento em que o contribuinte
aproveita-se da amortização do ágio, mediante ajustes na escrituração contábil e
no LALUR, evento que provoca impacto direto na apuração da base de cálculo
tributável.
Registre-se que a consumação do aspecto temporal não se confunde com o termo
inicial do prazo decadencial.
Isso porque, partindo-se da construção da norma conforme operação no qual "Se
A é, B deve-ser", onde a primeira parte é o antecedente, e a segunda é o
consequente, a consumação da hipótese de incidência localiza-se no antecedente.
Ou seja, "Se A é", indica que a hipótese de incidência, no caso concreto, mediante
aperfeiçoamento dos aspectos pessoal, material e temporal, concretizou-se em
sua plenitude. Assim, passa-se para a etapa seguinte, o consequente ("B deve-
ser"), no qual se aplica o regime de tributação a que encontra submetido o
contribuinte (lucro real trimestral ou anual), efetua-se o lançamento fiscal com
base na repercussão que as glosas despesas de ágio indevidamente amortizadas
tiveram na apuração da base de cálculo, e, por consequência, determina-se o
termo inicial para contagem do prazo decadencial.
III.8. Consolidação
Considerando-se tudo o que já foi escrito, entendo que a cognição para a
amortização do ágio passa por verificar, primeiro, se os fatos se amoldam à
hipótese de incidência, segundo, se requisitos de ordem formal estabelecidos pela
norma encontram-se atendidos e, terceiro, se as condições do negócio atenderam
os padrões normais de mercado.
A primeira verificação parece óbvia, mas, diante de todo o exposto até o
momento, observa-se que a discussão mais relevante insere-se precisamente
neste momento, situado antes da subsunção do fato à norma. Fala-se
Fl. 5041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
95
insistentemente se haveria impedimento para se admitir a construção de fatos
que buscam se amoldar à hipótese de incidência de norma de despesa. O ponto é
que, independente da genialidade da construção empreendida, da reorganização
societária arquitetada e consumada, a investidora originária prevista pela norma
não perderá a condição de investidora originária. Houve de fato uma aquisição?
Quem viabilizou a aquisição? De onde vieram os recursos de fato? Quem efetuou
os estudos de viabilidade econômica da investida? Quem tomou a decisão de
adquirir um investimento com sobrepreço? Respondo: a investidora originária.
Ainda que a pessoa jurídica A, investidora originária, para viabilizar a aquisição da
pessoa jurídica B, investida, tenha (1) "transferido" o ágio para a pessoa jurídica C,
ou (2) efetuado aportes financeiros (dinheiro, mútuo) para a pessoa jurídica C, a
pessoa jurídica A não perderá a condição de investidora originária.
Pode-se dizer que, de acordo com as regras contábeis, em decorrência de
reorganizações societárias empreendidas, o ágio legitimamente passou a integrar
o patrimônio da pessoa jurídica C, que por sua vez foi incorporada pela pessoa
jurídica B (investida).
Ocorre que a absorção patrimonial envolvendo a pessoa jurídica C e a pessoa
jurídica B não tem qualificação jurídica para fins tributários.
Isso porque se trata de operação que não se enquadra na hipótese de incidência
da norma, que elege, quanto ao aspecto pessoal, a pessoa jurídica A (investidora
originária) e a pessoa jurídica B (investida), e quanto ao aspecto material, o
encontro de contas entre a despesa incorrida pela pessoa jurídica A (investidora
originária que efetivamente incorreu no esforço para adquirir o investimento com
sobrepreço) e as receitas auferidas pela pessoa jurídica B (investida).
Mostra-se insustentável, portanto, ignorar todo um contexto histórico e sistêmico
da norma permissiva de aproveitamento do ágio, despesa operacional, para que
se autorize "pinçar" os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, promover uma
interpretação isolada, blindada em uma bolha contábil, e se construir uma tese no
qual se permita que fatos construídos artificialmente possam alterar a hipótese de
incidência de norma tributária.
Caso superada a primeira verificação, cabe prosseguir com a segunda verificação,
relativa a aspectos de ordem formal, qual seja, se a demonstração que o
contribuinte arquivar como comprovante de escrituração prevista no art. 20, § 3o
do Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977 (1) existe e (2) se mostra apta a justificar
o fundamento econômico do ágio. Há que se verificar também (3) se ocorreu,
efetivamente, o pagamento pelo investimento.
Enfim, refere-se a terceira verificação a constatar se toda a operação ocorreu
dentro de padrões normais de mercado, com atuação de agentes independentes,
distante de situações que possam indicar ocorrência de negociações eivadas de
ilicitude, que poderiam guardar repercussão, inclusive, na esfera penal, como nos
Fl. 5042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
96
crimes contra a ordem tributária previstos nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137, de
1990.
III.9. Sobre o Caso Concreto
Feitas as considerações, passo a analisar o caso concreto.
Trata o caso concreto de eventos ocorridos no âmbito do mesmo grupo
econômico (“UNILEVER”), a respeito da aquisição da Contribuinte (denominada
doravante “UBI”) pela UNILEVER BRASIL LTDA (denominada doravante “UBR”), no
qual se deu a reavaliação das quotas da UBI, gerando-se o ágio. Na sequência,
deu-se a cisão parcial da UBR, sendo os ativos cindidos incorporados pela UBI.
Nos quadros na sequência, descreve-se a sucessão dos eventos, com base nas
constatações do Termo de Verificação Fiscal.
A) HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES NAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS NA UBR EM
2006
1. Em 20/06/06 as sócias proprietárias da Unilever Brasil (UBR) eram a Unilever
N.V., sociedade legalmente organizada e existente sob as leis da Holanda, com
sede em Weena, 455, 3013 Al, Rotterdam, a Mavibel Brasil Ltda., sociedade
empresária limitada com sede na Av. Maria Coelho Aguiar 215 – Bloco C – 2o
andar – São Paulo – SP, e a Brazinvestee B.V., sociedade legalmente organizada e
existente sob as leis da Holanda, com sede em Weena, 455, 3013 Al, Rotterdam.
2. Em 03/07/06, por meio de Instrumento de alteração de Contrato Social, a sócia
quotista Unilever N.V. cedeu e transferiu para a Brazinvest B.V. a totalidade de
sua participação nesta sociedade, representada por 383.828.145 (trezentos e
oitenta e três milhões, oitocentos e vinte e oito mil e cento e quarenta e cinco)
quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada.
3. Em 18/07/06, a sócia Brazinvest B.V. cedeu e transferiu 187.600.146 (cento e
oitenta e sete milhões, seiscentos mil e cento e quarenta e seis) quotas para a
BRAZH1 B.V. e 196.227.999 (cento e noventa e seis milhões, duzentos e vinte e
sete mil, novecentos e noventa e nove) quotas para a BRAZH2 B.V., retirando-se
assim da sociedade.
4. Em 25/07/06, houve uma nova alteração no Contrato Social, mas desta vez
apenas para oficializar a mudança do endereço da sede da Unilever Brasil Ltda.
para Av. Presidente Juscelino Kubitscheck 1.309, 13o andar sala 4, Cep: 04543-011
Bairro Vila Nova Conceição, São Paulo, SP. Cabe observar que apesar da
Brazinvest ter saído da sociedade na alteração anterior, a mesma aparece nessa
alteração contratual como sócia e BRAZH1 e BRAZH2 não são citadas como sócias.
Não são mencionadas as quotas.
5. Em 16/11/06, ocorre nova alteração na estrutura societária da UBR. A sócia
quotista BRAZH2 B.V. transfere para a Brazinvestee B.V. 8.627.853 (oito milhões,
seiscentos e vinte e sete mil, oitocentos e cinquenta e três) quotas no valor
nominal de R$ 1,00 (um real) cada.
Fl. 5043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
97
6. Em 15/12/06, foi aprovada a Incorporação da Mavibel Brasil Ltda. pela Unilever
Brasil Ltda. (UBR). Segundo laudo pericial, o valor do acervo líquido da
incorporada, após descontado o valor do investimento na UBR, era negativo em
R$ 332.858.604,03 (trezentos e trinta e dois milhões, oitocentos e cinquenta e
oito mil, seiscentos e quatro reais e três centavos).
7. Como o valor do acervo líquido da incorporada era menor do que o valor de seu
investimento no capital social da incorporadora, a incorporação foi efetuada com
redução do capital da incorporadora. O Capital Social da UBR foi reduzido de R$
750.400.584,00 (setecentos e cinquenta milhões, quatrocentos mil e quinhentos e
oitenta e quatro reais) para R$ 417.541.980,00 (quatrocentos e dezessete milhões
e quinhentos e quarenta e um mil, novecentos e oitenta reais), mediante a
extinção de 332.858.604 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, de
propriedade da incorporada, Mavibel Brasil Ltda.
8. As quotas remanescentes foram atribuídas às sócias da Mavibel, Brazinvest B.V.
e Brazinvestee B.V., na proporção da participação de cada uma delas no capital
social da Mavibel. A Brazinvest B.V. recebeu 33.713.828 quotas e a Brazinvestee
B.V., 6 quotas do Capital Social da UBR.
B) SOBRE A UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA. (A UBI)
No período da incorporação pela UBR, a empresa UBI possuía os seguintes
controladores: (1). BrazH3 B.V. (2). Brazh4 B.V. (3). Brazh5 B.V.
Após 02/07/2006, o controle acionário da UBI foi gradativamente transferido para
as três empresas recém-criadas BRAZH3, BRAZH4 E BRAZH5, como segue:
1. Em 03/07/2006, a sócia quotista Mavibel Brasil Ltda. cedeu e transferiu para a
BRAZH5 B.V. a totalidade de sua participação na Unilever Brasil Bestfoods Brasil
Ltda., 3.399 (três mil novecentos e noventa e nove) quotas.
2. Em 10/07/2006, houve nova alteração de Contrato Social. A sócia quotista
Mixhold B.V. cedeu e transferiu para a BRAZH3 B.V., 198.716.150 (cento e
noventa e oito milhões, setecentos e dezesseis mil, cento e cinquenta) quotas.
3. Em 25/07/2006, o endereço da sede da Unilever Bestfoods Brasil Ltda. foi
alterado para Av. Presidente Juscelino Kubitscheck 1.309, 13o andar sala 4, Cep:
04543-011 Bairro Vila Nova Conceição, São Paulo, SP.
4. Em 08/08/2006, por meio de nova alteração contratual, a sócia quotista
Mixhold B.V. cedeu e transferiu para a BRAZH4 B.V. 198.716.149 (cento e noventa
e oito milhões, setecentos e dezesseis mil, cento e quarenta e nove) quotas.
5. Em 22/08/2006, houve a alteração da denominação da Unilever Bestfoods
Brasil Ltda. para Unilever Brasil Alimentos Ltda.
6. Em 29/08/2006, houve nova modificação na estrutura das participações
societárias. A sócia quotista Mixhold B.V. cedeu e transferiu para a BRAZH5 B.V.
99.358.076 (noventa e nove milhões, trezentos e cinquenta e oito mil e setenta e
seis) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada.
Fl. 5044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
98
Assim, em um intervalo de 57 dias, por meio de quatro alterações contratuais, nas
datas 03/07, 10/07, 08/08 e 29/08 de 2006, o controle acionário da atual Unilever
Brasil Industrial (UBI) que em 03/07/2006 era da Mixhold B.V., que possuía
99,9993% das quotas, passou a ser exercido por BRAZH3 (39,9997%), BRAZH4
(39,9997%) e BRAZH5 (20,0005%).
Embora a Mixhold B.V. tenha transferido suas quotas do capital da UBI à BRAZH3,
BRAZH4 e BRAZH5, indiretamente, ainda as detinha, já que possuía 100% do
capital das empresas BRAZH3, BRAZH4 e BRAZH5.
C) AQUISIÇÃO DA UNILEVER BRASIL ALIMENTOS LTDA (UBI) PELA UNILEVER
BRASIL LTDA. (UBR) E SURGIMENTO DO ÁGIO. INCORPORAÇÃO DA UBI PELA UBR
Foi contratada empresa pela Unilever Brasil Alimentos (UBI) para realizar o serviço
de Avaliação Econômico-Financeira da totalidade das quotas da UBI na data-base
de 30/09/2007.
O método adotado foi o da lucratividade (Income Approach), também
denominado de rentabilidade futura, baseado na metodologia do fluxo de caixa
futuro descontado a valor presente, e, de acordo com o laudo elaborado e
apresentado pela Delloite em 25/10/2007, o Valor Justo de Mercado (“fair market
value”) da UBI, na data base de 30/09/2007, foi estimado em R$ 1.379 milhões
(um bilhão e trezentos e setenta e nove milhões de reais). Esse valor serviu de
base para o preço de venda das quotas do capital da UBI.
O processo de aquisição da Unilever Brasil Alimentos Ltda. (UBI) pela Unilever
Brasil Ltda. (UBR) ocorreu em três etapas e teve início 01/11/2007, por meio de
alteração contratual, quando a BRAZH3 B.V., representada por seu procurador,
vendeu à UBR, representada nesse ato por seus diretores, a totalidade de suas
cotas, 198.716.149 (cento e noventa e oito milhões, setecentos e dezesseis mil,
cento e quarenta e nove) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada,
retirando-se da sociedade.
A segunda etapa do processo de aquisição ocorreu em 02/01/2008, quando a
BRAZH4 B.V. vendeu à UBR a totalidade de suas cotas, 198.716.149 (cento e
noventa e oito milhões, setecentos e dezesseis mil, cento e quarenta e nove)
quotas, retirando-se da sociedade.
Em 18/02/2008, ocorreu a conclusão do processo de aquisição das quotas da UBI
pela UBR. Por meio de novo instrumento de alteração contratual, a BRAZH5 B.V.
cedeu à UBR, 99.361.474 (noventa e nove milhões, trezentas e sessenta e uma
mil, quatrocentas e setenta e quatro) quotas e à Brasinvestee B.V., 1(uma) quota,
no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada.
O valor do ágio gerado em cada uma das etapas da aquisição foi o seguinte:
Fl. 5045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
99

Na sequência, deu-se a cisão parcial da UBR, em 01/11/2009. Os ativos cindidos
foram incorporados na UBI na mesma data.
O ágio passou a ser amortizado por entender a Contribuinte que restaria
concretizada incidência prevista nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997.
Ocorre que tal interpretação não encontra amparo na legislação tributária.
No caso concreto, não há dúvidas de que a circulação de recursos financeiros
decorrente das operações societárias descritas ocorreu dentro das empresas do
mesmo grupo econômico.
Avaliando-se a movimentação empreendida dentro do grupo econômico, o que se
verifica é uma transferência de recursos entre controladora e controladas.
Não há que se falar em aquisição de investimento, vez que o investimento, UBI,
em nenhum momento deixou de pertencer ao grupo econômico UNILEVER.
A aquisição de um ativo pressupõe a circulação de riqueza entre um alienante e
um adquirente e, por óbvio, não há sentido dizer que se o alienante é controlador
do adquirente, houve uma efetiva aquisição.
Se o alienante controla o adquirente, pode dizer que o preço do ativo X é de X+1.
O adquirente, empresa controlada, efetua o “pagamento” por X+1.
Ora, o valor financeiro correspondente a X+1, que antes estava no caixa da
adquirente, ingressa no caixa da alienante.
Para o grupo econômico, não há nenhuma mudança. O que houve foi mera
transferência de recursos financeiros da uma empresa para outra. (destaquei)
Fl. 5046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
100
Não é essa natureza de “aquisição” que é tratada pelo art. 7o da Lei no 9.532, de
1997.
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 (...)
Quando o legislador fala em aquisição, pressupõe que o adquirente e o alienante
promovem uma circulação de riqueza no mercado. Pressupõe que o investimento
alienado foi objeto de aquisição por sobrepreço porque as partes do negócio
tinham a independência necessária para chegar a um acordo.
Será que caberia ao legislador dizer que, por aquisição de investimento, o
alienante e a adquirente não poderiam ser controlados por uma mesma empresa?
Ou que o alienante não poderia controlar a adquirente, ou vice versa?
Improvável. Já é suficientemente claro positivar que o ágio é gerado a partir da
aquisição por sobrepreço de um investimento. Não faz sentido exigir que se diga
que a aquisição deve ser entre um alienante e um adquirente que não tenham
nenhum vínculo de controle.
São precisas as constatações do Termo de Verificação Fiscal, sobre a inexistência
de imparcialidade na negociação empreendida dentro do grupo econômico.
O Grupo Unilever utilizou as empresas ”veículo”, a BRAZH3, BRAZH4 e
BRAZH5, integrantes do próprio grupo, para adquirir a empresa UBA (atual
UBI) e, em seguida revendê-la à UBR com ágio gerado com base de
rentabilidade futura. Houve a cisão parcial da UBR, sendo o ativo cindido,
inclusive o ágio, incorporado pela UBI, para ser amortizado tributariamente,
indevidamente a nosso ver.
Questionamos então a verdadeira razão por trás da incorporação da
empresa Unilever Brasil Alimentos Ltda (a atual UBI) pelas empresas
BRAZH3, BRAZH4 e BRAZH5 no ano-calendário de 2006. Por que a empresa
UBR não incorporou a UBI em primeira mão, sendo que todas pertencem
ao mesmo grupo econômico? Qual seria o papel das empresas BRAZH3,
BRAZH4 e BRAZH5 que não fosse o de gerar um ágio “artificial” que pudesse
ser dedutível do IRPJ e da CSLL?
A situação fica evidente quando se observa que as três empresas “veículo”
não tiveram papel algum além da geração do ágio, e logo foram encerradas
em seu país de origem. Situação evidente quando se observa que a UBR
voltou 10 meses após a cisão a participar do capital social da UBI como
sócia majoritária (participação de 36%), depois de o ágio ter sido
transferido para onde pudesse ser amortizado.
(...)
Fl. 5047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
101
A propósito, o reconhecimento de um ágio gerado dentro de um mesmo
grupo econômico não encontra respaldo na Contabilidade, ou seja, não é
possível reconhecer contabilmente quando originado de uma transação
entre partes relacionadas.
(...)
Para o caso em tela, tanto na aquisição da UBI pelas BRAZH3, BRAZH4 e
BRAZH5, como na incorporação da UBI pela UBR, não se verifica a existência
de negociação entre as partes, nem de compra ou venda, nem de mercado
livre e aberto. A explanação apresentada pela Unilever foi simplesmente o
ingresso a um projeto global que visava a simplificação da estrutura
societária do Grupo Unilever.
O que se observa no caso concreto é a geração de uma despesa artificial. O
sobrepreço pago ao investimento em nenhum momento deixou de integrar o
caixa do grupo econômico. Foi efetuada uma reavaliação de investimento
(gerando um sobrepreço na ordem de R$ 1,2 bilhões), internamente, houve uma
transferência de fluxo financeiro dentro do grupo econômico para tentar conferir
lastro a tal reavaliação, e, ao final, beneficiou-se o controlador do grupo
econômico UNILEVER de uma despesa dedutível na base de cálculo do IRPJ e CSLL.
Impossível atribuir imparcialidade (i) na mensuração do sobrepreço, (ii) em
negociação no qual adquirente e alienante são empresas submetidas ao mesmo
controle societário, e (iii) em laudo de avaliação elaborado sob a tutela de partes
não independentes. (destaquei)
Resta evidente que a UNILEVER pretendeu gerar uma despesa dedutível para o
grupo econômico, artificial e sem nenhuma contrapartida. É precisamente do
que trata o tópico 6 do presente voto. (destaquei)
A respeito do recolhimento a título de ganho de capital aduzido pela Contribuinte,
cabe transcrever excerto do Termo de Verificação Fiscal:
O ágio gerado nas três etapas acima totalizou R$ 1.223.922.639,20 (um
bilhão, duzentos e vinte três milhões, novecentos e vinte dois mil,
seiscentos e trinta nove reais, vinte centavos).
O valor efetivamente remetido pela UBR às empresas BRAZH3, BRAZH4 e
BRAZH5 na Holanda somou R$ 1.327.888.664,27, conforme os contratos de
câmbio apresentados. No entanto, como mencionado, todas as empresas
envolvidas (UBR, UBI, BRAZH3, BRAZH4 e BRAZH5) sempre possuíram, em
última instância, o mesmo controlador e consequentemente a quantia
remetida se manteve dentro do próprio grupo econômico.
Descontados das remessas financeiras ao exterior, a UBR recolheu R$
51.111.335,73 a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
incidente sobre ganho de capital. Comparativamente, considerando que os
R$ 1,327 bilhões remetidos permaneceram dentro do próprio grupo da
Unilever, e tendo como base o resultado do grupo econômico como um
Fl. 5048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
102
todo, a dedução de R$ 1,223 bilhões de ágio da base de cálculo do IRPJ e
CSLL nos períodos seguintes poderia reduzir o valor dos tributos devidos em
um montante consideravelmente superior aos R$ 51 milhões recolhidos de
IRRF das remessas. Em outras palavras, a operação gerou uma grande
economia de tributos para o grupo Unilever. (Grifei)
Como se pode observar, houve uma a tentativa foi de se empreender a
construção artificial do suporte fático, para que se pudesse amoldar à hipótese de
incidência de despesa de amortização do ágio (tópico III.6 do presente voto).
Resta evidente o deliberado intuito de fabricar uma despesa com repercussão na
base tributável.
Enfim, como visto no tópico III.1, o presente voto, o conceito do ágio no presente
caso é disciplinado pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977 e os arts.
7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997, e nesse contexto trata-se de instituto
jurídico-tributário, premissa para a sua análise, não havendo que se falar em
regras contábeis e vigência do RTT.
Tampouco encontra amparo qualquer argumentação no sentido de que a
proibição do ágio gerado entre partes relacionadas só teria sido positivada a partir
das alterações da Lei no 12.973, de 2014. Isso porque, não obstante as alterações
promovidas pela Lei no 12.973, de 2014, em nenhum momento se modificou o
núcleo dos aspectos pessoal e material do art. 7o da Lei no 9.532, de 1997.
A Lei no 12.973, de 2014, trouxe novas exigências em relação ao aproveitamento
da despesa de ágio, não tendo nenhum caráter interpretativo. Os arts. 7o e 8o da
Lei no 9.532, de 1997, não foram alterados em nenhum ponto pela Lei no 12.973,
de 2014, que se adiciona aos preceitos da lei anterior. A lei nova estabeleceu
restrições de ordem pessoal em relação às empresas investidora e investimento,
que não podem mais ser do mesmo grupo empresarial, devendo ser não
dependentes, e de ordem formal, ao dispor sobre requisitos expressos para o
laudo de avaliação que fundamenta o sobrepreço9. Promoveu também a
convergência entre o ágio fiscal e o goodwill contábil. O ágio previsto pelo artigo
20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, passou a ser determinado pela diferença
entre o custo de aquisição do investimento e a somatória entre o valor de
patrimônio líquido na época da aquisição e a mais ou menos-valia correspondente
à diferença entre o valor justo dos ativos líquidos da investida, na proporção da
porcentagem da participação adquirida. A questão é que a redação inalterada dos
7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, em nenhum momento permitia que ágio gerado
internamente pudesse resultar em despesa dedutível, e a nova a Lei só veio criar
instrumentos mais precisos para o controle de violações aos dispositivos
mencionados e, também, adaptou a sistemática às novas normas contábeis - nada
mais que isso .
Nesse sentido, deve ser negado provimento ao recurso especial da Contribuinte.
Fl. 5049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
103
Resta comprovado, portanto, que o ágio utilizado cuja alegada amortização foi tida
como despesa para deduzir as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL fora gerado internamente,
deixando de usufruir, portanto, do atributo de dedutibilidade para fins de apuração do imposto e
da contribuição.
Mais recentemente, já em 2024, a CSRF proferiu duas outras decisões relativas à
mesma operação que gerou o ágio cuja dedutibilidade fora glosada. Os acórdãos restaram assim
ementados:
Acórdão 9101-006.845
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
ÁGIO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO CONTÁBIL ANTES DA VIGÊNCIA
DA LEI 12.973/2014.
O ágio rentabilidade futura interno já não era passível de registro contábil no
Brasil antes mesmo da adoção dos padrões IFRS, após 31/12/2007. Por
conseguinte, não se admite a sua dedução para fins fiscais no curso dos anos
objetos desta autuação fiscal.
ÁGIO. FUNDAMENTO ECONÔMICO. CARÁTER RESIDUAL DO FUNDAMENTO EM
RENTABILIDADE FUTURA. INAPLICABILIDADE ANTES DA LEI No 12.973/2014.
O §2o do art. 20 do Decreto-lei no 1.598/77, em sua redação original, não
determina uma ordem a ser seguida para justificativa do ágio em um dos
fundamentos expressos em suas alíneas “a” a “c”.
[...]

Acórdão 9101-007.073
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
ÁGIO INTERNO - NÃO DEDUTIBILIDADE
Não é dedutível a amortização de ágio interno, isto é, formado por meio de
transações entre entidades submetidas a controle comum e as regras de preços
de transferência não o validam. Afinal, se o chamado ágio interno não é admitido
quando realizado por meio de operações realizadas exclusivamente dentro das
nossas fronteiras, não faz sentido que possa ser considerado para fins de
mitigação da tributação da renda no caso de transações internacionais com base
em normas erigidas justamente com o propósito oposto, isto é, o de combater a
erosão das bases de cálculo nacionais.
Por estes fundamentos, não há como acolher a pretensão da Recorrente, impondo-
se a manutenção, no mérito, da autuação fiscal.
Fl. 5050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
104
Quanto à concomitância de multa isolada por recolhimento a menor de estimativas
mensais de IRPJ e de CSLL com a multa exigida de ofício, o Colegiado, por voto de qualidade,
decidiu por manter a exigência fiscal.
Sobre a matéria, adoto, como razão de decidir, o voto proferido pelo ilustre
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado no acórdão no 9101-005.695, de 13/08/2021:
Inexiste qualquer conflito legal para aplicação da multa de ofício pela falta de
recolhimento do tributo em conjunto com a multa isolada pela falta de
recolhimento de estimativas.
Desde logo afasto a aplicação da súmula CARF no 105, porquanto o lançamento da
multa isolada, sobre os períodos abrangidos no recurso especial, foi
fundamentado no Art. 44, inciso II, alínea b, da Lei n° 9.430/96, com a redação
dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/2007.
Com efeito, o alcance da referida súmula é limitado às exigências formalizadas
anteriormente às alterações legislativas introduzidas pela Lei no 11/488/2007. O
enquadramento legal citado expressamente no texto da súmula (art.44, § 1o,
inciso IV da Lei no 9.430, de 1996) deixou de existir a partir de 22/01/2007.
Na mesma data, foi publicada no DOU (edição extra) e entrou em vigor a Medida
Provisória no 351/2007, posteriormente convertida na Lei no 11.488/2007. Foram
alterados o percentual aplicável (de 75% para 50%) e também a base de
incidência da multa (antes, a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição,
após, o valor do pagamento mensal que deixar de ser efetuado).
Assim, se, além das estimativas mensais que deixaram de ser recolhidas, a
fiscalização constata que também o saldo de imposto anual devido em face da
apuração do resultado do exercício não foi declarado/recolhido, ou o foi à menor,
impõe-se a cobrança das diferenças de tributos devidas acrescidas da respectiva
multa de ofício (75%), aplicada sobre o saldo de tributo devido.
Ora, é princípio basilar de hermenêutica que "a lei não contém palavras inúteis".
Ao estabelecer que é devida a multa isolada ainda que a pessoa jurídica tenha
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da contribuição social, o
legislador deixou muito claro que a penalidade isolada não se confunde e não
pode se fundir com a multa de ofício eventualmente devida pelo saldo de tributo
devido no ano. Interpretação nesse sentido implica em negar validade ao citado
dispositivo.
A imposição da multa isolada visa prestigiar o contribuinte que cumpre com suas
obrigações e observa um dos princípios essenciais da atividade econômica,
previsto na Constituição Federal de 1988: o princípio da livre concorrência (vide
Art. 170, inc IV, Art. 146-A e Art. 173, § 4°).
Ao impor ao infrator a penalidade isolada a lei visa desestimular comportamentos
que levem a condições desiguais, pois enquanto os contribuintes que honram
com suas obrigações sacrificam parte de seus fluxos de caixa para contribuir com
Fl. 5051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
105
a coisa pública, muitas vezes tendo que recorrer ao pagamento de juros a
terceiros, o infrator (que deixa de recolher o tributo estimado) preserva o seu
"Caixa" e se coloca em situação vantajosa economicamente perante os seus
concorrentes.
É cediço os efeitos que a sonegação tem sobre o equilíbrio concorrencial.
Portanto, ao se desonerar da multa isolada o contribuinte que deixa de efetuar o
recolhimento por estimativa ferir-se-ia, além da legalidade, o princípio da
isonomia.
Rejeito, também, o argumento, que tem sido reiteradamente utilizado pelos que
defendem a impossibilidade de coexistência das duas penalidades, quanto a
possibilidade de estarmos diante da ocorrência de um "bis in idem": aplicação da
multa isolada e da multa de ofício sobre um mesmo fato.
Não vejo como se possa defender a existência de um mesmo fato a ensejar a
aplicação das penalidades.
A lei é cristalina ao estabelecer cada uma das hipóteses em que as penalidades
são aplicáveis, sendo certo que as infrações ocorrem em momentos
absolutamente distintos, embora possam ser detectadas num mesmo momento
pela fiscalização.
Enquanto a infração pelo não recolhimento dos tributos devidos com base na
estimativa mensal ocorre durante o ano-calendário de sua apuração, a infração
pelo não recolhimento do tributo anual devido só pode ocorrer depois de
encerrado o período de apuração respectivo. São fatos diversos que ocorrem em
momentos distintos e a existência de um deles não pressupõe necessariamente a
existência do outro.
O percentual da multa isolada que antes coincidia com o mesmo percentual da
multa de ofício também era comumente utilizado para justificar o alegado "bis in
idem!". Porém, também não existe mais essa coincidência, em face de sua
redução para 50% pela Lei n° 11.488/2007, e que passou a ser aplicada aos casos
pretéritos (inclusive neste) em face da retroatividade benigna prevista no art. 106,
II, alínea "c" do CTN.
Os prazos para cumprimento das obrigações em questão também são distintos
em cada caso.
A definição da infração, da base de cálculo e do percentual da multa aplicável é
matéria exclusiva de lei, nos termos do art. 97, inc.V do CTN, não cabendo ao
intérprete questionar se a penalidade aplicada em tal e qual caso é adequada ou
se é excessiva, a não ser que adentre a seara da sua constitucionalidade, o que é
vedado no âmbito deste colegiado.
Por fim quanto à alegação da recorrida sobre a aplicação do princípio penal da
consunção, valho-me da precisa fundamentação trazida pelo d. conselheiro
Fl. 5052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
106
Alberto Pinto Souza Junior no acórdão no 1302-001.080, apontado como um dos
paradigmas pela recorrente, para afastá-la, verbis:
Da inviabilidade de aplicação do princípio da consunção
O princípio da consunção é princípio específico do Direito Penal, aplicável para
solução de conflitos aparentes de normas penais, ou seja, situações em que duas
ou mais normas penais podem aparentemente incidir sobre um mesmo fato.
Primeiramente, há que se ressaltar que a norma sancionatória tributária não é
norma penal stricto sensu. Vale aqui a lembrança que o parágrafo único do art.
273 do anteprojeto do CTN (hoje, art. 112 do CTN), elaborado por Rubens Gomes
de Sousa, previa que os princípios gerais do Direito Penal se aplicassem como
métodos ou processos supletivos de interpretação da lei tributária, especialmente
da lei tributária que definia infrações. Esse dispositivo foi rechaçado pela
Comissão Especial de 1954 que elaborou o texto final do anteprojeto, sendo que
tal dispositivo não retornou ao texto do CTN que veio a ser aprovado pelo
Congresso Nacional. À época, a Comissão Especial do CTN acolheu os
fundamentos de que o direito penal tributário não tem semelhança absoluta com
o direito penal (sugestão 789, p. 513 dos Trabalhos da Comissão Especial do CTN)
e que o direito penal tributário não é autônomo ao direito tributário, pois a pena
fiscal mais se assemelha a pena cível do que a criminal (sugestão 787, p.512,
idem). Não é difícil, assim, verificar que, na sua gênese, o CTN afastou a
possibilidade de aplicação supletiva dos princípios do direito penal na
interpretação da norma tributária, logicamente, salvo aqueles expressamente
previstos no seu texto, como por exemplo, a retroatividade benigna do art. 106
ou o in dubio pro reo do art. 112.
Em conclusão, se a lei não prevê a possibilidade de aplicação de uma penalidade
em detrimento da outra não cabe ao intérprete afastá-la ou modular sua
aplicação.
Por estes fundamentos, não há como acolher a pretensão da Recorrente, impondo-
se a manutenção da multa isolada aplicada pela autoridade fiscal.
Quanto à multa isolada do mês de dezembro, adoto, com lastro no previsto no art.
114, § 12, inciso I do RICARF, por concordar com eles, os fundamentos da decisão recorrida sobre
o tema:
MULTA ISOLADA SOBRE AS ESTIMATIVAS DE DEZEMBRO
8. Como explicitado anteriormente, o julgador da DRJ é vinculado, não somente às
leis vigentes, mas também ao entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Sabemos que o artigo 1o da Lei no 9.430/1996 determina que o IRPJ seja apurado
em período trimestral, permitindo o art. 2o da mesma Lei, que o contribuinte faça
a apuração do IRPJ apenas no final do ano.
O pagamento do tributo apurado no final do ano e o pagamento das estimativas
mensais estão determinados pelo artigo 6o da mesma Lei no 9.430/1996, sendo
Fl. 5053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.118 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720010/2022-01
107
certo que o §3o do artigo 6o, dispõe sobre a diferença o imposto apurado no final
do ano e a estimativa de dezembro, não existindo confusão.
Já, se o disposto no artigo 35 da Lei no 8.981/1995 é adotado pelo contribuinte,
prevalece uma coincidência numérica entre a estimativa de dezembro e o
imposto anual, contudo esta coincidência não autoriza o entendimento de que
existiria uma identidade entre essas duas obrigações tributárias, a ponto de elidir
o pagamento da estimativa de dezembro, quando quitado o tributo anual.
Portanto, não merecem prosperar as alegações do impugnante.
Por estes fundamentos, não há como acolher a pretensão da Recorrente.
Pelos fundamentos expostos, o Colegiado negou provimento ao mérito
(amortização de despesas com ágio) da autuação fiscal, bem como manteve a exigência da multa
isolada por recolhimento a menor de estimativas mensais de IRPJ e de CSLL.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 5054
DF CARF MF
Original